Tribunal: CARF
Processo: 15588.720451/2023-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SUBCAPITALIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DE JUROS PAGOS À CONTROLADA SEDIADA NA ÁUSTRIA. REGIME FISCAL PRIVILEGIADO. ATIVIDADE DE HOLDING COMPANY SEM ATIVIDADE ECONÔMICA SUBSTANTIVA. CONFIGURAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa de despesas com juros pagos à controlada sediada na Áustria que extrapolem o limite previsto no art. 25 da Lei no 12.249, de 2010, quando demonstrado que a subsidiária naquele país não dispõe de estrutura operacional condizente para executar de forma autônoma as operações formalmente registradas e, em especial, goza de regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 1996.
IRPJ/CSLL. DESPESAS FINANCEIRAS. TAXAS DE GESTÃO E DE PERFORMANCE PREVISTAS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENCERRAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI RESPONSABILIDADE DO COTISTA. NECESSIDADE/USUALIDADE. DEDUTIBILIDADE.
Contrato que atribui ao subscritor/cotista o custeio de taxas e despesas do veículo (FIP) afasta a tese de liberalidade e evidencia a vinculação à atividade empresarial. Atendidos os requisitos do art. 47 da Lei no 4.506/1964 (necessidade, usualidade e comprovação), são dedutíveis as taxas de gestão e de performance. Glosa afastada.
IRPJ/CSLL. DESPESAS FINANCEIRAS. DESPESAS CARTORÁRIAS LIGADAS À AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. NEXO COM A EXPANSÃO DA BASE PRODUTIVA. DEDUTIBILIDADE.
Despesas cartorárias diretamente relacionadas à aquisição/incorporação de ativos operacionais destinados à produção configuram despesas necessárias à atividade e à manutenção da fonte produtora, devendo ser afastada a glosa, eis que preenchidos os requisitos do art. 47 da Lei no 4.506/1964.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ART. 7o DA CONVENÇÃO BRASIL-ÁUSTRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM NORMA INTERNA QUE TRIBUTA A RENDA DE COMPANHIA RESIDENTE NO BRASIL.
Os tratados de dupla tributação se destinam a evitar a dupla tributação jurídica, que não se confunde com a dupla tributação econômica, que tem dimensão subjetiva distinta, isto é, incide sobre sujeitos distintos.
A mais-valia auferida pela empresa brasileira, objeto de tributação pela legislação interna, decorre do ajuste de investimento no exterior, refletido na empresa investidora. Embora se reconheça a identidade econômica de tais parcelas (lucros da investida no exterior e acréscimo patrimonial da empresa residente no país na proporção da participação societária detida), trata-se de naturezas jurídicas distintas.
ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA. REDUÇÃO IMOTIVADA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA COMPANHIA INVESTIDA. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
É indedutível o ágio por rentabilidade futura apurado com base em PL artificialmente reduzido, mediante exclusão de ágio registrado na companhia investida e integralmente amortizado. As instruções preconizadas nos arts. 20 e 21 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, bem como no CPC 15, que trata de Combinação de Negócios, quando determinam a necessária segregação entre ativos e passivos identificáveis e o goodwill como resíduo econômico da transação devem partir do valor do PL da companhia investida.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DIREITO MATERIAL COMPROVADO. FORMALISMOS DECLARATÓRIOS.
Demonstrada a origem e a regularidade dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, é lícito seu aproveitamento, ainda que existam vícios formais no momento da declaração, desde que não configurado erro substancial ou ausência de controle. Aplicação do art. 15 da Lei no 9.065/1995.
CSLL. GRATIFICAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES. DEDUTIBILIDADE.
A vedação prevista no art. 13 da Lei no 9.249/1995 restringe-se ao IRPJ, não alcançando a CSLL. Ato normativo da Receita Federal (Anexo I, no A.163, da IN RFB no 1.700/2017) reconhece expressamente a dedutibilidade das gratificações pagas a administradores para fins de apuração da CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720451/2023-85
ACÓRDÃO
1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SUZANO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SUBCAPITALIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DE JUROS PAGOS À CONTROLADA
SEDIADA NA ÁUSTRIA. REGIME FISCAL PRIVILEGIADO. ATIVIDADE DE
HOLDING COMPANY SEM ATIVIDADE ECONÔMICA SUBSTANTIVA.
CONFIGURAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa de despesas com juros pagos à controlada
sediada na Áustria que extrapolem o limite previsto no art. 25 da Lei no
12.249, de 2010, quando demonstrado que a subsidiária naquele país não
dispõe de estrutura operacional condizente para executar de forma
autônoma as operações formalmente registradas e, em especial, goza de
regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430,
de 1996.
IRPJ/CSLL.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
TAXAS
DE
GESTÃO
E
DE
PERFORMANCE PREVISTAS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ENCERRAMENTO
DO
FUNDO
DE
INVESTIMENTO.
CLÁUSULA
CONTRATUAL
QUE
ATRIBUI
RESPONSABILIDADE
DO
COTISTA.
NECESSIDADE/USUALIDADE. DEDUTIBILIDADE.
Contrato que atribui ao subscritor/cotista o custeio de taxas e despesas do
veículo (FIP) afasta a tese de liberalidade e evidencia a vinculação à
atividade empresarial. Atendidos os requisitos do art. 47 da Lei no
4.506/1964 (necessidade, usualidade e comprovação), são dedutíveis as
taxas de gestão e de performance. Glosa afastada.
IRPJ/CSLL. DESPESAS FINANCEIRAS. DESPESAS CARTORÁRIAS LIGADAS À
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. NEXO COM A EXPANSÃO DA BASE
PRODUTIVA. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 33788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
2
Despesas cartorárias diretamente relacionadas à aquisição/incorporação
de ativos operacionais destinados à produção configuram despesas
necessárias à atividade e à manutenção da fonte produtora, devendo ser
afastada a glosa, eis que preenchidos os requisitos do art. 47 da Lei no
4.506/1964.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ART. 7o DA CONVENÇÃO BRASIL-
ÁUSTRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM NORMA INTERNA QUE
TRIBUTA A RENDA DE COMPANHIA RESIDENTE NO BRASIL.
Os tratados de dupla tributação se destinam a evitar a dupla tributação
jurídica, que não se confunde com a dupla tributação econômica, que tem
dimensão subjetiva distinta, isto é, incide sobre sujeitos distintos.
A mais-valia auferida pela empresa brasileira, objeto de tributação pela
legislação interna, decorre do ajuste de investimento no exterior, refletido
na empresa investidora. Embora se reconheça a identidade econômica de
tais parcelas (lucros da investida no exterior e acréscimo patrimonial da
empresa residente no país na proporção da participação societária detida),
trata-se de naturezas jurídicas distintas.
ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA. REDUÇÃO IMOTIVADA DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA COMPANHIA INVESTIDA. MAJORAÇÃO
INDEVIDA.
É indedutível o ágio por rentabilidade futura apurado com base em PL
artificialmente reduzido, mediante exclusão de ágio registrado na
companhia
investida
e
integralmente
amortizado.
As
instruções
preconizadas nos arts. 20 e 21 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, bem como
no CPC 15, que trata de Combinação de Negócios, quando determinam a
necessária segregação entre ativos e passivos identificáveis e o goodwill
como resíduo econômico da transação devem partir do valor do PL da
companhia investida.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. DIREITO MATERIAL COMPROVADO.
FORMALISMOS DECLARATÓRIOS.
Demonstrada a origem e a regularidade dos saldos de prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL, é lícito seu aproveitamento, ainda que existam vícios
formais no momento da declaração, desde que não configurado erro
substancial ou ausência de controle. Aplicação do art. 15 da Lei no
9.065/1995.
CSLL. GRATIFICAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 33789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
3
A vedação prevista no art. 13 da Lei no 9.249/1995 restringe-se ao IRPJ, não
alcançando a CSLL. Ato normativo da Receita Federal (Anexo I, no A.163, da
IN RFB no 1.700/2017) reconhece expressamente a dedutibilidade das
gratificações pagas a administradores para fins de apuração da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em relação ao Recurso Voluntário, por
unanimidade de votos, para rejeitar a preliminar de nulidade. Quanto a seu mérito, acordam os
membros do colegiado em lhe dar provimento parcial para (i) manter a autuação (i.1) por voto de
qualidade, (i.1.1) quanto à glosa de despesas financeiras por aplicação da regra de
subcapitalização, (i.1.2) quanto à tributação dos lucros auferidos no exterior pela Suzano Áustria
GmbH e pela Fibria International Trade GmbH (FIT) e (i.1.3) quanto à glosa parcial da amortização
do ágio por expectativa de rentabilidade futura, tendo sido vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski (relatora), que lhe deram
provimento nos pontos e (ii) para cancelar a autuação, por unanimidade de votos, quanto à glosa
de despesas operacionais (mark-up sobre mútuos e repasses de despesas de controladas no
exterior) e de outras receitas financeiras. Ainda, quanto ao Recurso de Ofício, acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em lhe negar provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 33790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
4

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33.483/33.669) interposto por SUZANO S/A em
face do v. Acórdão no 106.046.629 (e-fls. 33.317/33.473), proferido pela 4a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ/06), que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a
Impugnação apresentada pela Contribuinte.
A ementa do acórdão recorrido recebeu a seguinte redação:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2019
SUBCAPITALIZAÇÃO.
Os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica
residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com
tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis,
para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária
à atividade, atendendo cumulativamente ao requisito de que o valor total do
somatório dos endividamentos com todas as entidades situadas em país ou
dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado não seja
superior a 30% (trinta por cento) do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
REGIME FISCAL PRIVILEGIADO.
Considera-se regime fiscal privilegiado aquele que não tributar a renda ou a
tribute à alíquota máxima inferior a 20%, para fatos geradores ocorridos até o
ano-calendário de 2023.
REGIME FISCAL PRIVILEGIADO. PESSOAS JURÍDICAS SEDIADAS NA ÁUSTRIA.
Constitui regime fiscal privilegiado o aplicável às pessoas jurídicas constituídas na
República da Áustria sob a forma de holding company que não exerçam atividade
econômica substantiva. DESPESAS INCORRIDAS POR TERCEIROS. LIBERALIDADE.
Não são dedutíveis as despesas incorridas por terceiros, assumidas pelo sujeito
passivo por mera liberalidade, por não se caracterizarem como despesas
operacionais, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora.
FUNDO DE INVESTIMENTO. NATUREZA CONDOMINIAL.
O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma
de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros,
bens e direitos de qualquer natureza.
Fl. 33791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
5
FUNDO DE INVESTIMENTO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
O fundo de investimento deve ter escrituração contábil própria, deve ter suas
contas e demonstrações contábeis segregadas das do administrador e deve
aplicar os critérios contábeis de reconhecimento, classificação e mensuração de
ativos e passivos, de reconhecimento de receitas e apropriação de despesas
aplicáveis às companhias abertas.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL.
A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto
sobre a renda, excetuando a variação cambial, deverá ser computada na
determinação do Lucro Real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. ACORDOS PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO.
A tributação no Brasil de lucros auferidos por intermédio de controlada no
exterior não é afastada por tratado internacional firmado pelo País para evitar a
bitributação, por não se estar tributando os lucros da empresa no exterior, mas os
lucros auferidos pela controladora brasileira.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DEDUÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DA
APLICAÇÃO DAS REGRAS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
Poderão ser deduzidos do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL os valores
referentes às adições, espontaneamente efetuadas, decorrentes da aplicação das
regras de preços de transferência, desde que os lucros auferidos no exterior
tenham sido considerados na respectiva base de cálculo do IRPJ e da CSLL da
pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada, e cujo
imposto sobre a renda e contribuição social correspondentes tenham sido
recolhidos.
ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL).
O ágio por rentabilidade futura constitui valor residual, correspondente ao
montante do preço pago que supera o valor justo do patrimônio da investida na
data da aquisição
VALOR JUSTO. LAUDO. GOODWILL.
Considerando-se o balanço patrimonial contabilizado pela investida, deve ser
apurado, mediante laudo elaborado por perito independente, o valor justo dos
ativos líquidos adquiridos, que, confrontado com o preço pago, permite obter o
goodwill a ser registrado pela investidora.
LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PREÇO PAGO. IMPUGNAÇÃO PELO FISCO. O laudo para
avaliação do preço pago pode ser impugnado, total ou parcialmente, pelas
autoridades fazendárias, se constatado vício ou incorreção de caráter relevante.
ATIVO INTANGÍVEL. CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO. Um ativo satisfaz ao critério de
identificação, em termos de definição de um ativo intangível, quando for
separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido,
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo
ou passivo relacionado.
Fl. 33792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
6
ATIVO INTANGÍVEL. RECONHECIMENTO. Um ativo intangível deve ser reconhecido
apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados
atribuíveis ao ativo sejam gerados em favor da entidade e o custo do ativo possa
ser mensurado com confiabilidade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o IRPJ.
DESPESAS OPERACIONAIS.
A legislação tributária somente autoriza a dedutibilidade de despesas que sejam
necessárias para a realização das atividades desenvolvidas pela empresa e que se
revelem usuais ou normais em tais atividades, entre as quais não se encontram as
despesas incorridas por terceiros, assumidas pelo sujeito passivo por mera
liberalidade.
GRATIFICAÇÃO PAGAS A ADMINISTRADORES. DEDUTIBILIDADE.
De acordo com o Anexo I, no A.163, da IN RFB no 1.700, de 2017, a
indedutibilidade das gratificações pagas a administradores se restringe ao IRPJ,
não se aplicando à CSLL.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. VINCULAÇÃO.
É vedado à autoridade administrativa de julgamento deixar de observar as normas
legais e regulamentares.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMAS COMPLEMENTARES.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas.
NULIDADE.
Os lançamentos para constituição de crédito tributário somente devem ser
anulados quando lavrados por autoridade incompetente ou quando implicarem
cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL COM OBJETO MAIS AMPLO QUE PROCESSO
JUDICIAL.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
Fl. 33793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
7
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2019
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO COM EXIGILIDADE SUSPENSA
NA FORMA DOS INCISOS IV E V DO ARTIGO 151 DO CTN. MULTA DE OFÍCIO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos da vinculante Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

As exigências fiscais em exame decorrem de procedimento fiscal instaurado no
âmbito do Mandado de Procedimento Fiscal no 05.0.01.00-2021-00179-0, com a finalidade de
verificar a regularidade fiscal da Contribuinte quanto ao recolhimento do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário
de 2019.
Como resultado do procedimento fiscal, foram lavrados Autos de Infração (e-fls.
4/50) referentes aos tributos IRPJ e CSLL, para exigência de crédito tributário no montante de R$
839.947.797,58, assim discriminados:

Fl. 33794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
8
1. PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme relatado nos Termos de Verificação Fiscal no 1 e no 2, a fiscalização teve
por objeto examinar a regularidade da apuração do IRPJ e da CSLL, tanto da Suzano S/A quanto da
Fibria S/A (incorporada em 01/04/2019). Ao final, foram identificadas as seguintes infrações:
 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL No 1
INFRAÇÃO No 1. DESPESAS FINANCEIRAS INDEDUTÍVEIS POR APLICAÇÃO DA REGRA DE SUBCAPITALIZAÇÃO
A fiscalização glosou as despesas financeiras registradas pela Recorrente no ano-
calendário de 2019, relativas ao pagamento de juros decorrentes de mútuos firmados com a
subsidiária Suzano Áustria GmbH (SAUT).
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal no 1, a Contribuinte, ao calcular o
excesso de despesas financeiras sujeito à regra de subcapitalização, prevista no art. 25 da Lei no
12.249/2010, limitou-se a incluir apenas os encargos pagos a duas subsidiárias — Suzano Trading
Ltd. e Suzano Pulp & Paper Europe S/A —, deixando de considerar os juros pagos à Suzano Áustria,
sob o argumento de que esta não se enquadraria como residente em país ou dependência com
tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado.
Para infirmar essa premissa, a Autoridade Fiscal discorreu sobre a legislação
aplicável — arts. 24 e 25 da Lei no 12.249/2010, arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430/1996 e art. 2o, XI,
da IN RFB no 1.037/2010 – expedindo sucessivas intimações à Contribuinte, por meio das quais
requisitou esclarecimentos e documentação comprobatória acerca da tributação efetiva
suportada pela SAUT, na Áustria.
Após examinar a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica austríaca,
correspondente ao ano-calendário de 2019, e as informações prestadas pela Fiscalizada, a
fiscalização concluiu que, embora a alíquota nominal do imposto de renda na Áustria fosse de
25%, a subsidiária não suportava carga efetiva de tributação, em virtude da aplicação do
mecanismo matching credit, previsto no art. 23 da Convenção Brasil–Áustria contra a dupla
tributação.
Segundo a fiscalização, o imposto apurado sobre a receita de juros provenientes do
Brasil, sob a alíquota de 25% (€ 57 211 179), pode ser compensado até o limite do imposto devido
Fl. 33795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
9
na Áustria, de modo que todos os rendimentos de juros recebidos pela SAUT de sua controladora
no Brasil resultavam em tributação efetiva igual a zero.1
Assim, a fiscalização caracterizou a SAUT como sociedade residente em país com
tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, nos termos do art. 24-A da Lei no
9.430/1996, ainda que formalmente sediada em jurisdição de tributação regular.
Do ponto de vista operacional, a análise das demonstrações financeiras e do
balancete de 2019 revelou que 99% das receitas da SAUT derivavam de operações intragrupo,
sendo 97% provenientes de juros de mútuos celebrados com a própria Suzano S/A e apenas 2%
oriundos de receitas de “serviços compartilhados” (recharges), cuja efetividade a fiscalização
reputou duvidosa. No subitem “2.1.1.1 – Artificialidade no reconhecimento de receitas oriundas
de serviços prestados”, o Fisco destacou indícios de que tais receitas teriam sido registradas
artificialmente, com o único propósito de conferir aparência de substância econômica à
subsidiária.
A partir daí, a fiscalização avançou em três frentes investigativas:

1TVF no 1 (e-fls. 62, 66): “(...) sobre os rendimentos obtidos no estrangeiro pela Suzano Áustria (SAUT), composto
basicamente de receitas passivas provenientes de juros de operações de mútuo com a controladora no Brasil (Suzano
S/A), não há incidência de qualquer tributação pelo governo austríaco. O mecanismo de matching credit, estabelecido
no art. 23 do Acordo celebrado entre o Brasil e a Áustria para evitar a bitributação, conforme demonstrado em tabela
abaixo, ao prever um crédito presumido de IRRF de 25% (matching credit) sobre a receita de juros provenientes dos
Brasil, anula toda a tributação sobre o rendimento que tenham como fonte de recursos estrangeiros, nesse caso
específico que tenham como fonte o Brasil. (...) A operação de captação de recursos através da operação de emissões
de títulos de dívida no mercado internacional (Bonds), canalizada por uma subsidiária na Áustria, teve o claro
propósito de que o lucro da Suzano Áustria, proveniente da diferença entre a taxa de juros obtidas na captação
internacional e a repassada nas operações de mútuo com Suzano S/A (spread), pudesse usufruir da não tributação,
decorrente da aplicação do mecanismo tributário do crédito presumido (matching credit), ao mesmo tempo que as
despesas financeiras da controladora no Brasil, decorrentes do pagamento de juros a subsidiária, sobre os quais não
incidiu tributação na Áustria, pudessem ser utilizado com despesas dedutíveis para efeito da apuração IRPJ e CSLL no
Brasil.
Diante de uma estrutura de planejamento tributário bastante agressiva, além do reflexo tributário de utilizar como
despesas dedutíveis, pagamentos de juros que originaram lucros não tributados pela subsidiária na Áustria
(subcapitalização), a fiscalizada ao utilizar na operação financeira o mecanismo de revestir o repasse de recursos para
a controladora no Brasil em operações de pré-pagamento, diante da possibilidade de usufruir do benefício fiscal de
alíquota zero na retenção na fonte para financiamentos de exportação estabelecido no art. 12 da IN 1455/14,
contorna a legislação brasileira que estabelece alíquotas de retenção na fonte de 15 a 25% sobre a remessa de juros
para o exterior.
O governo austríaco, ao permitir que empresas sem substância econômica usufruam da obtenção de crédito
presumido, em montantes elevados13, como forma de garantir que a tributação do capital estrangeiro, apesar de sua
alíquota nominal elevada, seja tributada a uma alíquota efetiva reduzida ou nula, proporciona benefícios fiscais,
através de créditos de impostos, bastante atrativos para que empresas multinacionais brasileiras utilizem o país como
rota de planejamentos fiscais internacionais abusivos, conforme demonstrado no caso aqui analisado.”

Fl. 33796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
10
(I)
CONDIÇÃO DE HOLDING COMPANY (e-fls. 67/83)
Segundo a fiscalização, a SAUT apresentava perfil de “holding company” desprovida
de atividade operacional substantiva, ao argumento de que seus resultados consistiam, quase
integralmente, em rendimentos financeiros de empréstimos a empresas do grupo, com ausência
de pessoal, estrutura e atividades econômicas próprias, em nível compatível com o volume de
recursos movimentados.
Foram destacados os seguintes elementos:

A receita total da SAUT era composta majoritariamente por rendimentos financeiros (juros
de mútuos concedidos à controladora), sem a presença de receitas relevantes oriundas de
atividades produtivas ou comerciais próprias.

Não havia registro de operações industriais, comerciais ou de serviços em escala
compatível com o porte econômico declarado.

A composição das receitas demonstrava dependência quase absoluta da controladora
brasileira, configurando vínculo exclusivo de intermediação financeira.

A estrutura societária e patrimonial da subsidiária não indicava qualquer atuação
empresarial independente, típica de sociedades que funcionam como instrumentos de
planejamento fiscal no exterior.
A partir desses dados, a autoridade fiscal enquadrou a SAUT na hipótese do art. 2o,
XI, da IN RFB no 1.037/2010, que incluiu no rol de regimes fiscais privilegiados as empresas
constituídas sob a forma de holding company na República da Áustria, quando não exerçam
atividade econômica substantiva.
(II) ARTIFICIALIDADE NO RECONHECIMENTO DE RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS (E-FLS. 84/89)
Os lançamentos de receitas de serviços prestados pela Contribuinte foram
considerados artificiais, desprovidos de documentação de suporte e inconsistentes com a
realidade operacional da SAUT. Essa conduta, segundo a fiscalização, visava afastar o
enquadramento como entidade de natureza estritamente passiva.
Fl. 33797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
11
A fiscalização identificou que, em 2019, a Suzano Áustria registrou em sua
escrituração contábil receitas no montante de € 5.786.166,14, classificadas na conta contábil no
44914001 – Recharges to group. Questionada, a Recorrente informou que tais registros
correspondiam a reembolsos de despesas relacionados a serviços de suporte comercial, controle e
assistência técnica prestados à Suzano Trading Ltd., subsidiária localizada nas Ilhas Cayman. Como
comprovação, a fiscalizada apresentou: (i) contrato de prestação de serviços entre a SAUT e a
Suzano Trading (e-fls. 1598/1611); (ii) demonstrativo de rateio de despesas (e-fls. 1612/1620); e
(iii) invoice (e-fls. 1621-1624).
Ao examinar a documentação, a Autoridade Fiscal constatou elementos que, no seu
entendimento, evidenciariam a artificialidade no reconhecimento das receitas, a saber:
1. Insuficiência operacional da SAUT – conforme declarado nas próprias demonstrações
financeiras apresentadas às autoridades austríacas, a subsidiária não possuía funcionários
no ano de 2017, período em que teriam se iniciado as supostas prestações de serviço.
Ainda em 2019, contava com apenas três empregados, estrutura incompatível com a
execução de serviços de suporte comercial e assistência técnica avaliados em milhões de
euros.
2. Inconsistências no contrato – o instrumento contratual, datado de 21/09/2020, previa a
cobrança retroativa de serviços supostamente prestados desde 01/01/2017, ou seja, mais
de três anos antes da formalização do acordo. Para a fiscalização, o contrato não refletia
uma relação negocial em condições de arm’s length, mas mera justificativa documental
para respaldar registros contábeis de receitas.
3. Ausência de comprovação material da prestação de serviço – mesmo intimada a
apresentar evidências concretas da efetiva prestação (tais como relatórios gerenciais, atas
de reuniões, correspondências ou documentos técnicos), a Recorrente nada juntou aos
autos, limitando-se a alegar que as atividades estariam descritas no próprio contrato.
4. Pagamento sem substância – a suposta contraprestação foi realizada por meio de
transferência bancária no valor de US$ 6.779.650,97 entre contas de duas subsidiárias da
Suzano mantidas na mesma instituição financeira. O histórico da operação continha apenas
a sigla “RFB”, sem referência à natureza do serviço, reforçando a percepção de
artificialidade.
Fl. 33798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
12
5. Contraparte destituída de substância – a Suzano Trading Ltd., localizada nas Ilhas Cayman,
não possuía empregados nem instalações físicas, figurando como típica offshore destinada
à redução de carga tributária, circunstância que fragilizava ainda mais a alegação de efetiva
contratação de serviços.
Diante desse conjunto de elementos, a fiscalização concluiu que os lançamentos
contábeis da SAUT relacionados a “serviços compartilhados” tinham caráter meramente formal,
desprovidos de lastro operacional ou econômico. A finalidade, segundo a autoridade fiscal, foi
criar a aparência de atividade operacional para afastar a caracterização da subsidiária como
holding company sem substância econômica e, assim, evitar o enquadramento no conceito de
regime fiscal privilegiado previsto no art. 24-A da Lei no 9.430/96 e art. 2o, XI, da IN RFB no
1.037/2010.
(III) EMPRESA SEM SUBSTÂNCIA ECONÔMICA (E-FLS. 89/110)
A fiscalização iniciou este tópico ressaltando a importância do conceito de atividade
econômica substantiva para fins de identificação de regimes fiscais privilegiados, conforme
previsto no art. 2o da IN RFB no 1.037/2010. Citou, inclusive, a Consulta Pública no 007/20162, em
que a Receita Federal do Brasil propôs regulamentação do termo, inspirada no debate
internacional no âmbito do Projeto BEPS/OCDE (Ação 5).
Segundo a exposição de motivos daquela Consulta, considera-se que uma holding
exerce atividade econômica substantiva quando possui, no país de domicílio, capacidade
operacional compatível com a complexidade das funções exercidas, o que deve ser evidenciado
pela existência de empregados qualificados em número suficiente, instalações físicas adequadas e
efetivo exercício das decisões relativas à gestão de seus ativos.
Com base nesse parâmetro, a fiscalização buscou verificar se a Suzano Áustria
GmbH (SAUT) desempenhava atividade substantiva em 2019. Para tanto, expediu o Termo de

2 Consulta Pública no 007/2016: “(...) 6. Assim, entende-se que uma holding que desenvolve atividade econômica
substantiva é aquela possui, na jurisdição de seu domicílio, capacidade operacional compatível para exercer a gestão
do grupo econômico. Especialmente para tomar decisões relativas à administração de seus ativos e de suas
participações societárias. Por fim, é importante destacar que a capacidade operacional é mensurada pela existência
de instalações físicas e de número de empregados qualificados para exercer a administração do grupo de forma
compatível com a complexidade das funções exercidas.”
Fl. 33799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
13
Intimação no 3, solicitando: (i) relatório com a relação de funcionários, formação profissional,
cargos e salários; (ii) contratos de trabalho; (iii) contratos de locação de imóveis; e (iv)
comprovantes de despesas usuais.
Em resposta, a fiscalizada informou que a SAUT possuía apenas três empregados
em 2019. Entretanto, para a Autoridade Autuante, a análise da documentação apresentada
revelou forte indício de artificialidade:

Andreas Zimath: vinculado formalmente à SAUT como gerente financeiro, mas seu
contrato previa responsabilidades abrangendo várias subsidiárias do grupo no exterior
(EUA, Suíça e Áustria). Informações públicas (LinkedIn) apontavam que residia em Miami e
atuava como International Controller Manager da Suzano, sem qualquer menção à SAUT.
Assim, sua vinculação à subsidiária austríaca foi considerada artificial, tratando-se de
executivo corporativo do grupo.

Fábio Oliveira: contratado em 2017 como diretor executivo da SAUT, porém continuava
exercendo funções comerciais e de operações da Suzano no exterior, conforme
informações de governança divulgadas pela própria Suzano. Mesmo após sua contratação,
operações estratégicas da SAUT — como emissão de Senior Notes e contratos de mútuo —
continuaram sendo assinadas, por procuração, por diretores da Suzano S/A (Marcelo
Feriozzi Bacci e Carlos Aníbal Júnior), evidenciando que não havia exercício efetivo de
poder decisório pela SAUT.

Gwenael Vallantin: informado como gerente técnico de atendimento a clientes, cargo
considerado atípico para uma empresa que não comercializa bens ou serviços, atuando
apenas na gestão de ativos financeiros.
No tocante às instalações físicas, foi apresentado contrato de locação de espaço em
coworking na Millennium Tower, Viena, com capacidade para apenas duas pessoas, ao custo de €
3.000,00 mensais. Para a fiscalização, tratava-se de mera simulação de presença física, sem
compatibilidade com a gestão de operações que movimentaram bilhões de dólares.
Fl. 33800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
14
As despesas usuais apresentadas restringiam-se basicamente ao pagamento do
coworking, telefonia celular (média mensal de € 190) e consultorias jurídico-tributárias. Segundo a
fiscalização, esse perfil de gastos confirmava a inexistência de atividade operacional substantiva.
Outro elemento relevante para a Autoridade Fiscal foi o processo decisório. A
análise de atas e documentos societários demonstrou que todas as decisões estratégicas, inclusive
a emissão de títulos de dívida no exterior, eram tomadas pela Suzano S/A. Mesmo após a
contratação formal de executivos para a SAUT, não se verificou qualquer alteração no status quo:
a tomada de decisões permanecia centralizada na controladora. A contratação de diretores e
gerentes pela subsidiária foi considerada um artifício para simular substância econômica.
Além disso, constatou-se que o capital social da SAUT era de apenas € 36 mil, valor
irrisório diante do montante de recursos captados no mercado internacional (superiores a US$ 4
bilhões), os quais eram repassados integralmente à Suzano S/A mediante contratos de mútuo.
Essa desproporção reforçou a conclusão de que a subsidiária não suportava riscos econômicos
próprios, sendo apenas veículo para operações financeiras do grupo.
A fiscalização também destacou que, por meio dessa estrutura, a Suzano S/A se
beneficiou da alíquota zero de IRRF sobre operações de pré-pagamento de exportações (IN RFB no
1.455/2014), convertendo operações de mútuo em financiamentos de exportação. Tal arranjo
resultou em dupla não tributação: os juros pagos pela Suzano S/A foram deduzidos no Brasil, mas
não sofreram tributação na Áustria, em razão do mecanismo de matching credit do tratado Brasil–
Áustria. Estimou-se que, apenas em 2019, a operação evitou retenções na fonte entre 15% e 25%
sobre montante de aproximadamente R$ 971 milhões.
Diante desse conjunto de evidências — inexistência de substância econômica,
quadro funcional artificial, instalações físicas precárias, despesas irrelevantes, ausência de
autonomia decisória e capital social irrisório —, a fiscalização concluiu que a Suzano Áustria se
enquadrava, em 2019, no regime fiscal privilegiado definido pelo art. 24-A da Lei no 9.430/96 e
pelo art. 2o, XI, da IN RFB no 1.037/2010.
Assim, os juros pagos pela Suzano S/A à SAUT deveriam ser incluídos no cálculo do
limite de endividamento previsto na regra de subcapitalização (art. 25 da Lei no 12.249/2010),
Fl. 33801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
15
sendo indedutível a parcela considerada excesso de endividamento, conforme os cálculos
apresentados no Anexo III do TVF no 1.
INFRAÇÃO No 2. DESPESAS OPERACIONAIS INDEDUTÍVEIS
Dando continuidade à análise do resultado financeiro negativo de R$ 6,46 bilhões
registrado nas demonstrações financeiras de 2019, a fiscalização, por meio do Termo de Intimação
no 1, requereu memorial de cálculo da Nota Explicativa 27 (Despesas Financeiras/2019).
A contribuinte apresentou a planilha “Item_1_NE27_Despesas_Financeiras.xlsx” (e-
fls. 1650 – arquivo não-paginável), cuja decomposição indicou R$ 4,13 bilhões em despesas
financeiras, distribuídas em quatro blocos: (a) juros sobre empréstimos e financiamentos; (b) juros
sobre empréstimos e financiamentos com empresas ligadas; (c) amortização de custo de captação,
ágio e deságio; e (d) outras despesas financeiras.
No exame do bloco (b) — contabilizado, segundo a contribuinte, como “juros com
empresas ligadas” e totalizando R$ 2,35 bilhões — a fiscalização identificou valores que não
correspondiam a juros contratuais previstos em contratos de mútuo, mas a lançamentos de outra
natureza, classificados em contas específicas do razão, com destaque para:

CC 3411215 – “Mark up sobre empréstimos – Contr./C”, e

CC 3411140 – “Repasses de empréstimos externos – Colig e Despesas”.
Para qualificar tais rubricas, foram expedidos os Termos de Intimação no 8 e no 14,
solicitando memorial de cálculo, descrição detalhada das operações e documentação
comprobatória (razões contábeis, telas do SAP e suporte negocial). Em resposta, a contribuinte
apresentou a planilha “Procedimento n° 25197995_2b Emprestimos.xlsx” (e-fls. 1651 – arquivo
não-paginável), relatando, em síntese, que:

os “mark ups” refletiriam ajuste requerido por norma fiscal suíça para operações
intragrupo em moeda estrangeira (princípio arm’s length), e

os “repasses” seriam rateios/custeios vinculados a empréstimos externos captados por
controladas e “repassados” à controladora.
Fl. 33802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
16
(I) DESPESAS COM “MARK UP SOBRE EMPRÉSTIMOS – CONTR./C” (CC 3411215)
No memorial analisado, a fiscalização identificou que os lançamentos na CC
3411215 somaram R$ 48.205.872,81, originados da aplicação de um ajuste de 0,5% a.a. sobre
operação de mútuo de US$ 2,3 bilhões entre Suzano Pulp & Paper Europe S.A. (Suíça) e Suzano
S.A., a amortizar em 120 meses.
A contribuinte afirmou que esse “mark up” decorreria de norma fiscal suíça que,
para fins de conformidade arm’s length, exigia sobretaxa mínima em empréstimos intragrupo,
apresentando o documento “Circular 168 DV/2019” expedido pelo governo austríaco, e tradução
juramentada (e-fls. 1652/1658).
A fiscalização, contudo, apurou que:
1. Inexistência de previsão contratual – o contrato de mútuo não estipulava a cobrança desse
adicional de 0,5% a.a.;
2. Ausência de obrigação presente para a Suzano S.A. – o “ajuste” não altera o valor devido
pela tomadora no Brasil, não gera desembolso futuro de caixa e não modifica as condições
de adimplemento;
3. Contrapartida na controlada suíça – a rubrica reconhecida como “despesa” no Brasil seria,
na verdade, o reconhecimento de “receita” na controlada suíça para fins fiscais locais, por
imposição normativa da autoridade suíça de preços de transferência, e não por força de
obrigação assumida pela controladora brasileira.
À luz do CPC 00 (R2):

Passivo é obrigação presente cuja liquidação implique transferência de recurso econômico
(itens 4.26 a 4.47);

Despesa requer redução de ativos ou aumento de passivos com efeito de diminuição no
patrimônio líquido (itens 4.68 a 4.71).
Como o “mark up” não gera obrigação adicional exigível para a Suzano S.A. (não há
cláusula contratual, nem alteração do fluxo de pagamento do mútuo) e não enseja saída futura de
recursos, não atende aos critérios de reconhecimento de passivo e, por consequência, não
Fl. 33803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
17
caracteriza despesa sob normas contábeis brasileiras, determinando a adição dos valores lançados
na CC 3411215 (R$ 48.205.872,81) no lucro real e base de cálculo da CSLL da Contribuinte.
(II) DESPESAS COM “REPASSES DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS – COLIG E DESPESAS” (CC 3411140)
Na análise da Conta Contábil 3411140, a fiscalização apurou que a Suzano S.A.
registrou como despesas financeiras decorrentes de repasses de custos de operações de captação
de recursos no exterior, realizados por suas controladas e posteriormente debitados à
controladora brasileira.
Os registros estavam subdivididos em duas naturezas principais:
(II.I) AMORTIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELA SUBSIDIÁRIA
Segundo os registros apresentados, parte da despesa contabilizada na CC 3411140
dizia respeito à amortização do custo de transação incorrido por controlada no exterior em
operações de captação de empréstimos junto a terceiros.
A fiscalização verificou que tais custos foram repassados integralmente à
controladora brasileira, com lançamentos registrados como despesa operacional. Entretanto:

Os custos de transação foram originalmente suportados pela controlada estrangeira, nos
termos das operações financeiras locais;

Não havia contrato de cost sharing agreement ou instrumento formal autorizando o
repasse proporcional ou integral desses valores à Suzano S.A.;

A amortização registrada no Brasil não guardava relação direta com obrigação contratual
da controladora perante os credores externos, mas apenas com alocação interna feita pela
subsidiária.
À luz do art. 47 da Lei no 4.506/1964, despesas somente podem ser consideradas
dedutíveis se forem necessárias à atividade da empresa e intrinsecamente vinculadas à
manutenção da fonte produtora. Como os custos de transação foram suportados no exterior e não
constituíram obrigação da controladora brasileira, a autoridade fiscal concluiu pela natureza
Fl. 33804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
18
indedutível desses lançamentos, determinando sua adição ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL.
(II.II) AMORTIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSAÇÃO E DESÁGIOS NA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS – SÊNIOR NOTES
(SUZANO ÁUSTRIA GMBH E SUZANO PULP & PAPER EUROPE S/A)
Outro grupo de lançamentos identificados na CC 3411140 relacionava-se à
amortização de custos de transação e deságios decorrentes da emissão de títulos de dívida (Senior
Notes) no exterior, captados pelas controladas Suzano Áustria GmbH e Suzano Pulp & Paper
Europe S.A. Esses custos foram igualmente repassados à controladora brasileira e registrados
como despesas financeiras dedutíveis.
A fiscalização, no entanto, constatou que:
 Os custos e deságios foram incorridos diretamente pelas subsidiárias emissoras dos
títulos, que figuraram como sujeitos passivos e devedores contratuais perante os
investidores;
 A Suzano S.A. não figurava como devedora direta nas Senior Notes, mas apenas como
garantidora de algumas emissões;
 A ausência de documentação formal de repasse (contratos de back-to-back, cost
sharing ou rateio proporcional) impedia a qualificação contábil e fiscal das despesas
como próprias da controladora;
 A amortização, tal como contabilizada, representava mero lançamento interno de
despesas incorridas no exterior por pessoas jurídicas distintas, sem transferência
efetiva de obrigação ou desembolso pela Suzano S.A.
Nesses termos, a fiscalização concluiu que os valores registrados a título de
“amortização de custos de transação e deságios” não poderiam ser tratados como despesas
dedutíveis no Brasil, por não atenderem ao critério de necessidade e vinculação à atividade da
controladora (Lei no 4.506/1964, art. 47), devendo, portanto, ser adicionados ao lucro real para
fins de IRPJ e considerados indedutíveis também para a CSLL (Lei no 7.689/1988, art. 2o; Lei no
8.981/1995, art. 57).
Fl. 33805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
19
(III) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - CC 34111290
A partir da documentação entregue em resposta às intimações — em especial a
planilha “Procedimento n° 25197995_3 Despesas Financeiras.xlsx / _V4” —, a fiscalização isolou,
dentro da conta Outras Despesas Financeiras, um bloco específico rotulado pela própria
Contribuinte como: (1) Suporte Copa e (2) Distrato de Contrato.
(III.I) SUPORTE COPA E DISTRATO DE CONTRATO
Verificou-se que a Contribuinte havia apropriado, nessa conta, R$ 62.052.561,97
sob rubricas diversas (consultoria financeira, passivo atuarial, taxa de performance etc.), razão
pela qual foi exigida documentação adicional para comprovação da natureza, causa e necessidade
dos dispêndios (TI no 14).
Após examinar contratos, registros contábeis e material de suporte, a Autoridade
Fiscal concluiu que as despesas de Suporte Copa e de cartórios/Distrato de Contrato tiveram como
beneficiário o Real FIP Multiestratégia (CNPJ 29.787.047/0001-29), administrado pela Copa Gestão
de Investimentos Ltda., e não a Suzano S.A., tratando-se de custos incorridos no âmbito do fundo,
incluindo desembolsos ligados ao seu encerramento.
Por essa razão, entendeu a Fiscalização que tais dispêndios não se confundem com
despesas operacionais da controladora (art. 311 do RIR/2018), mas sim com encargos do próprio
FIP, sem atender ao critério de “necessidade/usuais” da atividade da fiscalizada.
No total, R$ 47.652.406,60 foram reputados indedutíveis na apuração do IRPJ/CSLL,
à luz do regime de competência do CPC 00 (R2) e da regra do art. 311 do RIR/2018.
(III.II) DESPESAS COM AUDITORIA E CONSULTORIA DE RATING
No mesmo bloco de despesas, a Fiscalização identificou gastos relacionados à
emissão de títulos (bonds) realizada, em 2019, pela SAUT, qualificando-os como custos de
captação da subsidiária, e não como despesas necessárias da Suzano S.A.
A) CONSULTORIA DE RATING (FITCH)
Fl. 33806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
20
Os contratos e notas fiscais emitidos pela Fitch Ratings demonstraram, de forma
inequívoca, que as cobranças correspondiam a percentuais incidentes sobre o valor efetivamente
emitido pela SAUT (bond 2030 e reabertura 2047). O nexo causal ficou, assim, vinculado à
operação de captação realizada pela subsidiária, afastando a titularidade da Suzano S.A. sobre tais
despesas.
B) SERVIÇOS DE AUDITORIA (PWC/KPMG)
Foram localizadas sete notas fiscais emitidas pelas firmas PwC e KPMG, com
descrições como: “emissão de Consent Letter para arquivamento do Form F-4 da Suzano S.A. na
SEC” e “revisão do Form F-3”. Tratava-se de serviços típicos de suporte a registro de ofertas de
títulos, exigidos pela SEC e por reguladores norte-americanos.
Embora tais documentos mencionassem a Suzano S.A., a emissão dos bonds foi
realizada pela SAUT. Dessa forma, os custos de auditoria estavam intrinsecamente vinculados à
operação de captação da subsidiária, não se qualificando como despesas necessárias ou usuais da
controladora.

INFRAÇÃO No 3. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR NÃO COMPUTADOS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL
A Fiscalização, a partir da análise dos registros X340 a X355 da ECF/2019, verificou
que a Suzano S.A. detinha 18 participações em controladas e coligadas no exterior até
31/12/2019, tendo optado pela não consolidação dos resultados, nos termos dos arts. 78 e 79 da
Lei no 12.973/2014.
Nessa hipótese, cada controlada deve ter seus resultados considerados
individualmente, de modo que lucros positivos sejam adicionados ao Lucro Real e à base da CSLL
no Brasil, e prejuízos possam ser compensados apenas com lucros futuros daquela mesma
controlada, desde que devidamente comprovados e declarados.
Fl. 33807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
21
Ao comparar os valores escriturados nos registros X351 (Demonstrativo de
Resultados e de Imposto Pago no Exterior) e os efetivamente adicionados ao Lucro Real (registro
M300 da ECF/2019), a Fiscalização constatou que foram adicionados apenas R$ 30,6 milhões,
quando, na verdade, o total de resultados positivos apurados em seis controladas no exterior
deveria somar R$ 65,3 milhões.
Nos trabalhos de auditoria, a Autoridade Autuante identificou que a Suzano aplicou
ajustes que reduziram indevidamente a base tributável:

Suzano Áustria GmbH (SAUT): resultado positivo de R$ 55,8 milhões não foi oferecido à
tributação no Brasil, sob a justificativa de compensação de prejuízos fiscais acumulados.

Suzano Pulp & Paper Europe S/A: dedução de R$ 34,7 milhões, em razão de ajustes ligados
à subcapitalização.

Fibria International Trade GmbH (FIT): lucro de R$ 1,09 bilhão não adicionado em virtude
de medida judicial.
No caso da SAUT, a fiscalização requereu documentação comprobatória dos
prejuízos fiscais alegados (IN RFB no 1.520/2014, art. 38). A Suzano apresentou planilha com saldo
negativo acumulado de EUR 72,2 milhões, mas a confrontação com as demonstrações financeiras
mostrou inconsistências relevantes. Após nova intimação, a própria Suzano reconheceu que o
saldo de prejuízos efetivamente aproveitável era de apenas EUR 865 mil, resultando em lucro
líquido positivo de EUR 11,45 milhões em 2019. Após a conversão, tal valor representava um
ajuste a ser adicionado de R$ 51,9 milhões à base do IRPJ/CSLL.
A fiscalização ainda examinou a documentação relativa a imposto de renda pago
pela SAUT na Áustria. Verificou-se que, embora a subsidiária tenha recolhido € 2,97 milhões em
antecipações, esses valores foram posteriormente reembolsados pelo governo austríaco em razão
do mecanismo de Matching Credit do tratado Brasil-Áustria.
Com isso, não houve efetivo pagamento de imposto sobre os lucros, de modo que a Suzano não
poderia utilizar crédito de imposto estrangeiro para dedução no Brasil, conforme art. 30, §7o, da
IN RFB no 1.520/2014.
Com base nos elementos apurados, a fiscalização concluiu que:
Fl. 33808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
22

A Suzano não adicionou integralmente os lucros apurados no exterior na determinação do
Lucro Real e da base da CSLL de 2019, descumprindo os arts. 76 a 79 da Lei no
12.973/2014.

O saldo de prejuízos informado pela SAUT foi inflado, e sua real compensação não
eliminava o resultado positivo de 2019.

O crédito de imposto no exterior não era passível de dedução, por ausência de efetividade
do pagamento.
Assim, determinou-se a adição de ofício de R$ 51.879.342 ao Lucro Real e à base da
CSLL da Suzano S.A., a título de lucros auferidos no exterior em 2019, oriundos da Suzano Áustria
GmbH.

INFRAÇÃO No 4. EXCLUSÃO INDEVIDA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL)
Neste ponto, a Autoridade Fiscal apurou que, no âmbito do Purchase Price
Allocation (PPA) da aquisição da Fibria, a Suzano S.A. promoveu a “baixa” do ágio por expectativa
de rentabilidade futura (goodwill Aracruz) que permanecia registrado no patrimônio da Fibria —
originado da aquisição da Aracruz em 2009.
Segundo a Autoridade Fiscal, esse procedimento teve como efeito reduzir o
patrimônio líquido da adquirida para fins de desdobramento do custo de aquisição e, em
contrapartida, elevar, em idêntico montante líquido de imposto diferido, o goodwill apurado pela
própria Suzano na combinação de negócios realizada em 2019.
A Autoridade Fiscal concluiu que o modelo de alocação adotado pela Contribuinte
afronta a “fórmula operacional” do art. 421 do RIR/2018. Ao reduzir o patrimônio líquido da
investida pela baixa do goodwill Aracruz (líquido de IR diferido), a Suzano acabou por elevar
artificialmente o ágio da combinação de 2019, reconstruindo um sobrepreço que já havia sido
usufruído fiscalmente pela Fibria, o que, em termos práticos, caracteriza um duplo
aproveitamento do mesmo goodwill.
Fl. 33809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
23
Por essa razão, reputou indevida a amortização do goodwill “superavaliado”,
determinando sua adição ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL de 2019, com fundamento no
art. 50 da Lei no 12.973/2014, uma vez que o marco para exclusão fiscal é o saldo do goodwill
existente, tal como apurado pela regra legal, na data da aquisição — e não um saldo inflado por
ajustes contábeis sem amparo na legislação tributária.

 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL No 2
INFRAÇÃO No 1. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR – FIBRIA INTERNATIONAL TRADE GMBH (FIT) – EXERCÍCIO 2017
A Autoridade Fiscal, no âmbito do TVF no 2, apurou que a Fibria S.A., antes de sua
incorporação pela Suzano S.A., deixou de adicionar ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL os
resultados positivos auferidos por sua controlada integral no exterior, Fibria International Trade
GmbH (FIT), no exercício de 2017.
O ponto de partida da análise foi a ECF/2017 da Fibria S.A., em que a companhia
declarou possuir participações em controladas no exterior, tendo optado pela não consolidação
dos resultados, nos termos do art. 79 da Lei no 12.973/2014.
Do exame dos registros X351 da ECF/2017 e do confronto com as demonstrações
financeiras da FIT, a fiscalização concluiu que:
1. A FIT apurou lucro líquido positivo de R$ 1,093 bilhão no exercício de 2017;
2. Todavia, a Fibria não adicionou esse resultado em sua base de cálculo no Brasil, alegando
existir medida judicial que suspenderia a exigibilidade da tributação;
3. O campo da ECF correspondente aos lucros da FIT foi mantido zerado, evidenciando a
ausência de adição ao Lucro Real;
4. As declarações sobre imposto de renda pago no exterior mostraram-se inconsistentes,
pois, embora a Fibria tenha informado recolhimentos efetuados pela FIT, apurou-se que
tais valores foram posteriormente restituídos ou compensados junto ao fisco suíço, não
havendo comprovação de desembolso efetivo;
Fl. 33810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
24
5. A FIT, por ser controlada direta e integral, estava sujeita a tributação individualizada, não
se aplicando hipóteses de consolidação ou de diferimento da tributação.
INFRAÇÃO No 2. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DA CSLL – INCORPORADA FIBRIA
S/A
No âmbito da auditoria fiscal, constatou-se que a FIBRIA S.A., antes de ser
incorporada pela Suzano S.A., promoveu a compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e de bases
negativas de CSLL acumulados de exercícios anteriores, em montante que, segundo a fiscalização,
ultrapassou os limites legais de dedução, acarretando redução indevida da base de cálculo dos
tributos devidos no exercício de 2017. Nesse sentido, destaca-se os seguintes elementos apurados
pela Autuante:
 Extrapolação do limite de 30%: A Fiscalização verificou que a Fibria deduziu valores de
prejuízos fiscais e de bases negativas em percentual superior ao limite legal de 30% do
lucro líquido ajustado, previsto no art. 15 da Lei no 9.065/1995. Foram identificados casos
em que a compensação se deu de forma integral sobre o resultado positivo do período, em
afronta à limitação normativa.
 Prejuízos fiscais sem lastro probatório: Parte dos prejuízos fiscais utilizada na compensação
não possuía comprovação documental idônea, seja pela ausência de controles auxiliares
exigidos pela legislação, seja por divergências entre DIPJ, ECF e os saldos registrados em
razão contábil.
 Utilização de bases negativas da CSLL sem comprovação de formação: Foram igualmente
constatadas inconsistências na formação da base negativa da CSLL aproveitada, inclusive
diferenças oriundas de ajustes de adições e exclusões que não teriam sido reconhecidos
em períodos anteriores, prejudicando a rastreabilidade e a consistência dos valores
compensados.
Determinou-se, por conseguinte, a reintegração dos valores indevidamente
compensados na base de cálculo dos tributos, com a exigência do IRPJ e da CSLL acrescidos de
multa de ofício de 75% e juros de mora.

Fl. 33811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
25
2. IMPUGNAÇÃO
 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL No 1
INFRAÇÃO No 1. DESPESAS FINANCEIRAS INDEDUTÍVEIS POR APLICAÇÃO DA REGRA DE SUBCAPITALIZAÇÃO
A Recorrente, em sua impugnação, contestou a glosa efetuada pela fiscalização
sobre os juros pagos à Suzano Áustria GmbH (SAUT), sustentando que tal subsidiária não se
enquadra como residente em país com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, de
modo que os encargos financeiros pagos deveriam submeter-se ao limite do art. 24 da Lei no
12.249/2010, e não ao art. 25 do mesmo diploma.
Alega, em síntese, que:

A Áustria é país de tributação regular, com alíquota nominal de 25%, não podendo ser
qualificada como jurisdição favorecida;

O mecanismo de “matching credit” não desvirtua a natureza do regime fiscal austríaco,
tratando-se de benefício legítimo e previsto em tratado internacional (Convenção Brasil–
Áustria), que não descaracteriza a efetividade da tributação no país de residência;

A SAUT não pode ser caracterizada como holding company sem substância, pois exerce
atividades efetivas de captação e gestão de recursos, além de serviços de suporte
intragrupo;

As receitas decorrentes de “recharges” não se tratam de receitas artificiais, tendo suporte
contratual, sendo prática usual em grupos multinacionais;

Os empregados contratados e as instalações locadas em Viena comprovam a existência de
estrutura operacional e atividade econômica, afastando a conclusão de ausência de
substância;

A glosa resulta, portanto, em interpretação extensiva e desfavorável de normas restritivas,
violando o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Fl. 33812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
26
INFRAÇÃO No 2. DESPESAS OPERACIONAIS INDEDUTÍVEIS
Quanto à glosa de despesas contabilizadas nas contas “mark up sobre empréstimos”
(CC 3411215) e “repasses de empréstimos externos” (CC 3411140), a Recorrente sustenta que
todos os lançamentos possuem natureza de custos financeiros legítimos e dedutíveis.
Alega que:

O “mark up” aplicado em mútuo com a controlada na Suíça decorre de exigência de
autoridade fiscal estrangeira, fundamentada no princípio arm’s length, razão pela qual
deve ser aceito também no Brasil como despesa necessária, sob pena de bitributação;

Os repasses de custos de transação e de deságios de emissões de títulos no exterior
decorrem de prática usual em grupos multinacionais, sendo os recursos captados
destinados integralmente ao financiamento das operações da Suzano no Brasil, o que
demonstra a vinculação das despesas à atividade da empresa;

Os registros contábeis correspondem a lançamentos regulares e refletem a realidade
econômica, não havendo suporte para a alegação de artificialidade pela fiscalização;

Invoca, ainda, o art. 299 do RIR/1999 (atual art. 311 do RIR/2018), segundo o qual são
dedutíveis todas as despesas necessárias à atividade e manutenção da fonte produtora,
requisito que, segundo a Recorrente, está atendido.

INFRAÇÃO No 3. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR NÃO COMPUTADOS
A Recorrente refuta a conclusão fiscal de que teria deixado de adicionar lucros
apurados por controladas estrangeiras ao Lucro Real. Sustenta, em linhas gerais, que:
 O procedimento de consolidação/desconsolidação de resultados foi
realizado em conformidade com os arts. 76 a 79 da Lei no 12.973/2014;
 Os prejuízos acumulados da SAUT foram corretamente considerados,
encontrando respaldo em planilhas e demonstrações financeiras auditadas;
Fl. 33813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
27
 Os ajustes promovidos na ECF pela empresa tiveram por base
documentação hábil e idônea, com aplicação adequada da legislação
tributária;
 O crédito de imposto no exterior foi devidamente reconhecido, pois houve
recolhimento efetivo de IR na Áustria, ainda que com posterior
compensação, circunstância que não desnatura a natureza do tributo pago;
Por fim, afirma que não houve qualquer intenção de omitir lucros ou de manipular
os saldos, mas apenas a correta aplicação dos dispositivos legais pertinentes, sendo a glosa
incompatível com o princípio da legalidade.

INFRAÇÃO No 4. EXCLUSÃO INDEVIDA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL)
No que tange à amortização do ágio, a Recorrente sustenta que o procedimento de
Purchase Price Allocation (PPA) realizado na aquisição da Fibria, atendeu integralmente às normas
contábeis (CPC 15 – Combinação de Negócios) e tributárias. Nesse sentido, argumenta, em breve
síntese:

O tratamento conferido ao goodwill oriundo da antiga aquisição da Aracruz, incorporado
pela Fibria, se deu de acordo com as regras contábeis, em especial o CPC no 15;

A necessidade de baixa do goodwill já constava do laudo elaborado por EY, em 2018, uma
vez que o referido ativo intangível não era passível de reconhecimento e identificação
justamente por não possuir individualmente valor de mercado;

Não houve duplo aproveitamento de ágio, mas um novo ágio, apurado por ocasião de uma
nova aquisição, com novo pagamento de preço.

Fl. 33814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
28
 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL No 2
INFRAÇÃO No 1 LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR PELA SUBSIDIÁRIA FIT NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
A Contribuinte, na qualidade de incorporadora da Fibria S.A., apresentou defesa em
relação à autuação fiscal que imputou a ausência de adição, ao Lucro Real e à base de cálculo da
CSLL, dos lucros auferidos no exterior pela empresa Fibria International Trade GmbH – FIT, sediada
na Áustria.
Alegou, em síntese:
(I) EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL
 A impugnante informou ter impetrado o Mandado de Segurança no 1004747-
38.2019.4.01.3300, no qual foi reconhecido, por sentença de mérito de procedência (14a
Vara Federal Cível da SJ/BA, em 12.08.2020), o direito de apurar e pagar IRPJ e CSLL sem
adicionar os lucros da FIT, a partir de janeiro de 2019, à base de cálculo prevista no art. 77
da Lei no 12.973/2014;
 Assim, a não inclusão dos lucros da subsidiária austríaca decorreu de tutela judicial vigente,
circunstância que, a seu ver, suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do
CTN), tornando ilegal o lançamento.
(II) PREVALÊNCIA DO TRATADO INTERNACIONAL SOBRE A LEI INTERNA

Sustentou que a tributação automática prevista nos arts. 76 e 77 da Lei no 12.973/2014
viola a Convenção Brasil-Áustria para evitar a bitributação, especialmente os arts. 7o, 10 e
23, que disciplinam a tributação exclusiva dos lucros no Estado de residência da pessoa
jurídica;

Com base no art. 98 do CTN, alegou que os tratados internacionais prevalecem sobre a
legislação interna, o que reforçaria a ilegalidade do lançamento.
(III) INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS DE LIMITAÇÃO DE BENEFÍCIOS (LOB OU PPT)
 Rechaçou a acusação fiscal de prática abusiva de treaty shopping;
Fl. 33815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
29
 Afirmou que a própria fiscalização reconheceu a efetividade da FIT, sociedade sediada na
Áustria com estrutura operacional real (trading de celulose, sede física e mais de 25
colaboradores);
 Destacou que a Convenção Brasil-Áustria não contém cláusulas de Limitation on Benefits
(LOB) nem Principal Purpose Test (PPT), diferentemente de tratados mais recentes (como
os celebrados com Portugal, Chile e Israel);
 Argumentou que, na ausência dessas previsões, não há amparo jurídico para a
desconsideração da estrutura empresarial efetiva.
(IV) AUSÊNCIA DE RESPALDO JURÍDICO PARA APLICAÇÃO DO “PROPÓSITO NEGOCIAL”
 A impugnante defendeu que o direito brasileiro não autoriza a desconsideração de atos
jurídicos válidos e efetivos sob o exclusivo fundamento de ausência de propósito negocial;
 Sustentou que a norma geral antielisiva do art. 116, parágrafo único, do CTN tem eficácia
limitada, por depender de regulamentação ordinária nunca editada;
 Citou jurisprudência do STJ (REsp 1.107.518/SC) e do TRF-4 (processo no 5009900-
93.2017.4.04.7107) no sentido de que planejamentos tributários lícitos não podem ser
desconsiderados pela Administração;
 Registrou ainda que, em julgamento recente da ADI no 2446, o STF confirmou que a
desconsideração prevista no art. 116, parágrafo único, do CTN só se aplica a casos de
dissimulação ou ocultação, não abrangendo atos válidos praticados com objetivo de
economia tributária.
(V) INADEQUAÇÃO DA INVOCAÇÃO DO PROJETO BEPS/OCDE
 Rechaçou o uso, pela fiscalização, de argumentos baseados no projeto BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting), afirmando que a incorporação dessas recomendações depende de
alteração legislativa ou renegociação dos tratados internacionais;
 Como o Brasil e a Áustria ainda estão em fase de negociação para atualização da
convenção, não haveria respaldo jurídico para desconsiderar a atual redação do acordo em
vigor.
Fl. 33816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
30
(VI) INTERESSE ECONÔMICO E SUBSTÂNCIA DA FIT
 Por fim, ressaltou que a constituição da FIT decorreu de legítimo interesse empresarial,
visando ao desenvolvimento do mercado externo de celulose, responsável por parcela
significativa do faturamento do grupo, o que afastaria qualquer alegação de artificialidade.

INFRAÇÃO No 2. EXCLUSÃO INDEVIDA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
(GOODWILL)
Em relação à glosa da amortização de ágio, a Contribuinte apresentou, em síntese,
as seguintes teses:
(I) LEGITIMIDADE DO RECONHECIMENTO DO ÁGIO

Argumentou que o ágio registrado pela Fibria decorreu de operações societárias efetivas,
lastreadas em aquisições e reorganizações realizadas em exercícios anteriores, não se
tratando de mera ficção contábil;

Defendeu que a constituição do ágio atendeu aos requisitos do art. 20, § 3o, da Lei no
9.249/1995, então vigente, com fundamento em expectativa de rentabilidade futura.
(II) DIREITO À AMORTIZAÇÃO FISCAL

Alegou que a amortização do ágio deve ser considerada legítima, pois foi constituído em
momento anterior à alteração promovida pela Lei no 12.973/2014;

Sustentou que, à época dos fatos, a legislação permitia a dedução da amortização, e a
superveniência da Lei no 12.973/2014 não poderia retroagir para prejudicar direitos
adquiridos (art. 5o, XXXVI, da CF).
(III) SUBSTÂNCIA ECONÔMICA DAS OPERAÇÕES

Refutou a imputação de artificialidade, afirmando que as operações que originaram o ágio
tiveram propósito econômico válido, com efeitos patrimoniais concretos, não podendo ser
desqualificadas apenas por resultarem em benefício fiscal;
Fl. 33817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
31

Ressaltou que não houve simulação ou fraude, de modo que a utilização da teoria do
“propósito negocial” careceria de fundamento legal.

INFRAÇÃO No 3. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DA CSLL
Quanto à acusação de compensação acima do limite legal de 30% e ausência de
lastro de parte dos valores, a Contribuinte defendeu:
(I) REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO
 Afirmou que respeitou o limite de 30% previsto no art. 15 da Lei no 9.065/1995, e que
eventuais divergências decorreram de interpretação da fiscalização na forma de apuração;
 Defendeu que não houve compensação integral sobre lucros sem observância do limite.
(II) EXISTÊNCIA DE LASTRO DOCUMENTAL
 Alegou que os prejuízos fiscais e bases negativas estavam devidamente escriturados e
suportados por documentos contábeis e fiscais, constando de DIPJ, ECF e registros
auxiliares;
 Eventuais inconsistências seriam de natureza meramente formal, incapazes de ensejar a
glosa.
(III) DIREITO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL EM DETERMINADAS HIPÓTESES
 Defendeu que, em determinadas situações (como em operações de incorporação e
extinção), a legislação permitiria o aproveitamento dos saldos acumulados sem a limitação
de 30%, de modo que a glosa não poderia ser automática.
(IV) INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE MATERIAL
 Rechaçou a imputação de utilização de saldos fictícios ou inexistentes, reiterando que não
houve fraude, simulação ou manipulação contábil;
Fl. 33818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
32
 Invocou o princípio da verdade material e o dever de a Administração comprovar a
inexistência do direito creditório antes de glosá-lo.

3. ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ concluiu, em sede de primeira
instância, pela manutenção da maior parte das exigências fiscais, acolhendo apenas parcialmente
os argumentos da Impugnante. O entendimento adotado pode ser sistematizado nos seguintes
pontos:
 MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
A DRJ concluiu pela subsistência da maior parte das exigências fiscais, com base nos
seguintes fundamentos:
(I) LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (FIT E DEMAIS CONTROLADAS DA FIBRIA)
Reconheceu a correção da glosa fiscal, ao entender que a legislação (arts. 74 da MP no
2.158-35/2001 e 77 da Lei no 12.973/2014) impõe tributação imediata sobre os resultados de
controladas indiretas no exterior, independentemente de sua disponibilização no Brasil. Destacou
que a contribuinte não comprovou efetiva tributação local nem apresentou documentação hábil a
afastar a incidência das regras de transparência fiscal.
(II) DESPESAS OPERACIONAIS INDEDUTÍVEIS
Manteve a glosa relativa a encargos financeiros registrados pela Suzano/Fibria, por
considerar que determinadas despesas (tais como ajustes decorrentes de “mark up” em
operações de mútuo e repasses de custos entre coligadas) não representavam obrigações efetivas
da pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Fundamentou a decisão nos arts. 258, 259 e 260 do
RIR/2018, ressaltando que apenas encargos necessários e comprovados poderiam ser deduzidos
na apuração do lucro real.
Fl. 33819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
33
(III) EXCLUSÃO INDEVIDA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL)
Rejeitou os argumentos de neutralidade do PPA realizado na aquisição da Fibria.
Destacou que houve tentativa de reaproveitamento de ágio anteriormente deduzido, em violação
ao art. 20 do DL no 1.598/1977 e ao art. 50 da Lei no 12.973/2014. Entendeu que a escrituração
contábil apresentada não afastava a irregularidade e confirmou a exigência tributária.
(IV) LUCROS DE CONTROLADAS NO EXTERIOR NÃO ADICIONADOS PELA INCORPORADA FIBRIA (PERÍODOS PRÉ-
INCORPORAÇÃO)
A DRJ entendeu que, ainda que a obrigação tributária fosse anterior à incorporação, a
Suzano, como sucessora, responde integralmente pelos débitos, conforme art. 132 do CTN. Assim,
manteve as autuações referentes a lucros não adicionados.
 CANCELAMENTO PARCIAL
A decisão colegiada acolheu parcialmente a impugnação, com base nos seguintes
pontos:
(I) DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA
Reconheceu que parte das despesas inicialmente glosadas possuía comprovação
suficiente de sua efetiva vinculação à atividade empresarial. Entendeu que, nesse ponto, a
fiscalização incorreu em excesso ao desconsiderar contratos e notas fiscais que atendiam às
exigências legais. Assim, cancelou parcialmente as exigências correspondentes.
(II) GLOSA DE DETERMINADAS RECEITAS PASSIVAS E RECLASSIFICAÇÕES CONTÁBEIS
Constatou que, em alguns casos, os lançamentos impugnados não alteravam a base
de cálculo do IRPJ/CSLL em razão de compensações já efetivadas em trimestres subsequentes.
Nesses pontos, determinou o cancelamento parcial do crédito tributário.
Fl. 33820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
34
4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reproduz os
fundamentos aduzidos em sede de Impugnação, acrescentando argumentos apenas para reforçar
as teses defendidas em primeira instância, os quais serão analisados no decorrer do voto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Contribuinte foi cientificada do v. Acórdão recorrido em 07/06/2024 (e-fls.
33.479), vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 09/07/2024 (e-fls. 33.481),
cumprindo, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração (e-fls.
28.064) e substabelecimento (e-fls. 28.061).
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o
Recurso Voluntário.
RECURSO DE OFÍCIO
O Recurso de Ofício foi declarado no v. Acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ06,
em razão da exoneração parcial do crédito tributário apurado no lançamento e discutido nos
autos, no montante de R$ 16.733.648,64 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e três mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$ 9.562.084,94
correspondentes ao valor principal e R$ 7.171.563,70 aos encargos de multa.
Fl. 33821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
35
Para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, o crédito exonerado deve atingir o
limite de alçada fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme rege o art. 34, inciso I
do Decreto no 70.235/1972, aplicando-se o valor vigente por ocasião da apreciação do recurso em
segunda instância (Súmula CARF no 1033).
Considerando o limite fixado atualmente no patamar de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) a título de tributo e encargos de multa, nos termos da Portaria MF no 2/2023, o
Recurso de Ofício deve ser conhecido.
DOS LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE OFÍCIO
Antes de adentrar ao exame do direito aplicável ao presente caso, é importante
delimitar o alcance material do recurso de ofício, sobre o qual compete a este colegiado
manifestar-se.
O atual Regimento Interno deste e. CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, bem como o Decreto no 70.235/1972 e a Lei no 9.784/1999, que disciplinam o
processo administrativo fiscal, não especificam os efeitos devolutivos do recurso de ofício.
Diante dessa lacuna normativa, cabe recorrer subsidiariamente às normas
processuais previstas no Código de Processo Civil (CPC), conforme previsto em seu art. 154, que
admite a aplicação supletiva e subsidiária das regras do processo judicial ao processo
administrativo fiscal.
No entanto, nem mesmo o CPC delimita expressamente os efeitos devolutivos da
remessa necessária, conforme se extrai do teor do art. 496 do CPC:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

3 Súmula CARF no 103 “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.”
4 CPC/2015 - Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 33822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
36
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz
ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo
tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico
obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de
direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas
autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos
Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias
e fundações de direito público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito
administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula
administrativa.”
Diante da inexistência de uma previsão normativa específica sobre o tema, a
matéria foi objeto de reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
consolidou entendimento no sentido de que a remessa necessária devolve ao Tribunal a
apreciação das matérias relacionadas à sucumbência da Fazenda Nacional.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes do e. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REEXAME
NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, DO CPC. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS
DE ADVOGADO.
1. No vocábulo recurso contido no art. 557 do CPC está compreendida a remessa oficial
prevista no art. 475 do mesmo diploma legal.
2. O relator pode, monocraticamente, negar seguimento à remessa oficial sem violar o
princípio do duplo grau de jurisdição
3. "A remessa ex-officio devolve ao Tribunal o conhecimento da causa na sua
integralidade, impondo o reexame de todas as parcelas da condenação a serem
Fl. 33823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
37
suportadas pela Fazenda Pública, aí incluída a verba honorária" (REsp no 117.020/RS,
Relator o Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 8/9/97).
(REsp n. 212.504/MG, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, relator para acórdão
Ministro Paulo Gallotti, Segunda Turma, julgado em 9/5/2000, DJ de 9/10/2000, p. 131.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
REEXAME NECESSÁRIO (ART. 475, I, DO CPC). DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIA DA APRECIAÇÃO
DE TODA A MATÉRIA AO TRIBUNAL AD QUEM, INCLUSIVE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Viola o art. 535 do CPC o acórdão que se nega a enfrentar a matéria apontada em sede
de embargos de declaração, quando efetivamente existente omissão, contradição ou
obscuridade.
2. O reexame necessário, previsto no art. 475, I, do CPC, devolve ao Tribunal a
apreciação de toda a matéria que se refira à sucumbência da Fazenda Pública. É
procedimento obrigatório que não se sujeita ao princípio do quantum devolutum
quantum appelatum. Sob esse ângulo, é cabível a interposição de embargos de declaração
para sanar eventual omissão no reexame necessário.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag n. 631.562/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
17/2/2005, DJ de 7/3/2005, p. 156.)
Esse entendimento foi posteriormente pacificado pelo STJ por meio da Súmula no
325, que dispõe:
A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação
suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.
(Súmula n. 325, Corte Especial, julgado em 3/5/2006, DJ de 16/5/2006, p. 214.)
Aplicando tal desfecho jurisprudencial no âmbito do processo administrativo fiscal,
conclui-se que o efeito devolutivo do recurso de ofício envolve a apreciação, por este e. Tribunal
Administrativo, de todas as matérias em que a Fazenda Pública restou sucumbente.
Assim, a análise deste colegiado restringe-se à verificação das matérias em que
houve efetiva sucumbência da Fazenda Nacional no julgamento da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ), a saber:
(i)
Saldo de Taxa de Gestão no montante de R$ 11.814.720,00;
(ii)
Despesas com serviços de auditoria e consultoria de rating no montante de
R$ 5.831.076,76;
Fl. 33824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
38
(iii)
Correção do estoque de prejuízos da Suzano Áustria GmbH (SAUT) no
exercício de 2019;
(iv)
Gratificação paga a administradores no montante de R$ 9.562.084,94.
Embora apenas esta última matéria (iv) tenha resultado em exoneração efetiva de
crédito tributário, as demais (i, ii e iii) foram objeto de acolhimento parcial da impugnação e,
portanto, são devolvidas à apreciação deste colegiado para reexame no âmbito do Recurso de
Ofício.
2
DA PRELIMINAR DE MÉRITO
Inicialmente, a Recorre argui preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, ao fundamento de que a DRJ não teria analisado o acervo fático-probatório
apresentados durante o procedimento fiscal, além daqueles acostados aos autos por ocasião da
apresentação de sua impugnação.
Sustenta que não obstante ter realizado “o cotejo extenso em sua impugnação,
elencando os documentos pertinentes e rebatendo um a um os motivos apresentados pela AFRFB”
para fundamentar os lançamentos, a decisão a quo teria desconsiderado elementos relevantes,
deixando de se pronunciar sobre diversos pontos, em especial:
“(...)
- elementos da legislação austríaca referente ao procedimento de classificação pelo código
ÖNACE das atividades da SAUT;
- elementos que demonstram ser prática corrente e amplamente adotada no mercado a
emissão de títulos por subsidiárias com garantia prestada por suas controladoras,
tratando-se de situação usual àquela relacionada à SAUT;
- análise dos termos dos documentos vinculados à captação de recursos no exterior da
SAUT que demonstram a atividade de prestadora de serviços financeiros por parte da
SAUT, como as providências para listagem dos títulos na NYSE e a prerrogativa de
liquidação antecipada independentemente de ingerência por parte da recorrente;
- cotejo das demonstrações financeiras da SAUT com a indicação de que em 2017 a
empresa robusteceu a parcela de ativos vinculados à operações financeiras entre partes
relacionadas, tendo incorrido, em 2018 e 2019, em despesas relevantes com o setor
jurídico, viagens, locação, seguros, treinamentos, telefonia, internet dentre outros. Tais
despesas quando comparadas ao ano de 2013, por exemplo, revelam a alteração do perfil
funcional da SAUT;
Fl. 33825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
39
- análise minuciosa dos serviços vinculados à BSIT, com discriminação de toda a
documentação formalizada, como comprovante da transação, documento de suporte da
transação, declaração de imposto de renda da SAUT do ano calendário de 2019;
- discriminação dos cargos e funções exercidos pelos funcionários da SAUT com indicação,
inclusive, dos domicílios destes em Viena à época dos fatos, informe de rendimentos,
registro obrigatório de residência austríaco, contratos de aluguel e afins;
- discriminação da sede da SAUT, com indicação em mapa na cidade de Viena, com fotos
do prédio e despesas vinculadas;
- cotejo de documentação que demonstra poderes decisórios da entidade austríaca, como
a assinatura do diretor executivo nas demonstrações financeiras auditadas, contratos de
leasing, aprovação para despesa vinculada a custo dos bonds;
- comprovação de que a recorrente efetivamente incorreu na despesa de “mark up”, não
se tratando de mero ajuste fiscal;
- o conteúdo do laudo elaborado por EY, em 2018, o qual já indicava a necessidade de
baixa, quando da aquisição da Fibria, do goodwill registrado quando da aquisição da
Aracruz, bem como as demais explicações contábeis.”
A preliminar, todavia, não merece acolhida.
Nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/1972, a nulidade incide sobre “os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente” ou “despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”, hipóteses não configuradas nos autos.
A decisão foi proferida por Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
São Paulo – DRJ06, órgão de deliberação interna e natureza colegiada da Receita Federal,
competente para julgar processos de exigência de tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Fazenda em primeira instância, nos termos do art. 25, inciso I do Decreto no
70.235/19725.
Não se verifica, ademais, cerceamento de defesa. A análise dos autos demonstra
que a DRJ enfrentou os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes à formação de seu
convencimento acerca da higidez dos lançamentos. A ausência de menção expressa a cada
documento ou alegação não caracteriza omissão, tampouco nulidade, desde que a decisão aborde
os pontos essenciais para a resolução da controvérsia.

5 Decreto no 70.235/1972
“Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...).”
Fl. 33826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
40
A jurisprudência consolidada do CARF, em sintonia com a orientação pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que inexiste dever do julgador de se pronunciar sobre
todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e o
art. 31 do Decreto no 70.235/1972:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. A decisão de
primeira instância deve referir-se, expressamente, a todas as razões de defesa suscitadas
pelo impugnante que sejam capazes de, em tese, extinguir ou modificar o objeto dos
lançamentos tributários. A ausência dessa referência é vício de fundamentação que dá
ensejo à anulação da decisão.
(Acórdão no 1201003.598, Rel. Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de
13/02/2020)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
Ementa: NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ARGUMENTOS ESSENCIAIS. Embora não exista o dever de se manifestar sobre todas as
alegações formuladas, o julgador deve se manifestar sobre os argumentos capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada, de acordo com os arts. 489, § 1o, IV do CPC e 31
do Decreto no 70.235/1972. Havendo omissão a respeito de argumentos essenciais
apresentados pelos sujeitos passivos, deve ser anulado o acórdão recorrido.
(Acórdão no 1301-007.420, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, proferido na
sessão de julgamento de 14/08/2024, Conselheiro Relator Eduardo Monteiro Cardoso)
(destacamos)
No caso concreto, os elementos de fato e de direito apresentados pela Recorrente,
ainda que relevantes para sua linha argumentativa, não se mostraram aptos a infirmar as
conclusões da decisão recorrida quanto à legitimidade dos lançamentos.
Assim, não se verifica prejuízo processual nem cerceamento ao direito de defesa,
razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 33827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
41
3
DO MÉRITO
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL No 1
3.1
INFRAÇÃO No 1. DESPESAS FINANCEIRAS INDEDUTÍVEIS POR APLICAÇÃO DA REGRA DE
SUBCAPITALIZAÇÃO
A controvérsia consiste em definir se os juros pagos pela Recorrente, decorrentes
de empréstimos contraídos junto à subsidiária Suzano Áustria GmbH (SAUT), para financiamento
das atividades da controladora brasileira, serão dedutíveis com base no art. 24 da Lei no
12.249/2010, ou estão sujeitos à aplicação da regra de subcapitalização prevista no art. 25 da
referida lei.
Faz-se mister pontuar, desde logo, que a celeuma não envolve discussão a respeito
da necessidade, usualidade ou normalidade das despesas financeiras apuradas em contratos de
mútuo firmados com parte vinculada no exterior, mas tão somente a aplicabilidade da regra de
subcapitalização.
A Autoridade Fiscal glosou parte dos juros pagos à subsidiária austríaca (SAUT) na
apuração da Recorrente, em virtude da aplicação da regra de subcapitalização, prevista no art. 25
da Lei no 12.249, de 2010, que assim dispõe:
LEI No 12.249, DE 2010
Art. 25. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica
residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, somente serão dedutíveis, para fins de determinação
do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se
verifique constituírem despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo
cumulativamente ao requisito de que o valor total do somatório dos endividamentos com
todas as entidades situadas em país ou dependência com tributação favorecida ou sob
regime fiscal privilegiado não seja superior a 30% (trinta por cento) do valor do patrimônio
líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.
(grifamos)
Conforme se observa no Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal concluiu
que a SAUT estava constituída em país sob regime fiscal privilegiado, sob os seguintes
Fl. 33828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
42
fundamentos: (i) a carga tributária efetiva sobre os rendimentos de juros seria nula em razão da
compensação integral do imposto devido com créditos presumidos oriundos do mecanismo de
matching credit; (ii) a SAUT se revestiria da condição de holding company sem atividade
econômica substantiva; e (iii) 99% de suas receitas corresponderiam a juros pagos pela
controladora brasileira.
A Delegacia de Julgamento acompanhou integralmente os fundamentos e as
conclusões da fiscalização, confirmando a aplicação do art. 25 da Lei no 12.249/2010 às operações
financeiras com a SAUT.
Por outro lado, a Recorrente sustenta que os encargos financeiros decorrentes de
mútuos firmados com sua subsidiária Suzano Áustria GmbH (SAUT) são dedutíveis na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL sob o regime do art. 24 da Lei no
12.249/2010:
LEI No 12.249, DE 2010
Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica,
vinculada nos termos do art. 23 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, residente ou
domiciliada no exterior, não constituída em país ou dependência com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade, conforme
definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, no período de
apuração, atendendo aos seguintes requisitos:
I - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento
com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não
seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação da vinculada no patrimônio líquido
da pessoa jurídica residente no Brasil;
II - no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não tenha
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento
com a pessoa vinculada no exterior, verificado por ocasião da apropriação dos juros, não
seja superior a 2 (duas) vezes o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no
Brasil;
III - em qualquer dos casos previstos nos incisos I e II, o valor do somatório dos
endividamentos com pessoas vinculadas no exterior, verificado por ocasião da
apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor do somatório das
participações de todas as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no
Brasil.
Fl. 33829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
43
Nesse sentido, afirma que, desde a origem, submeteu os juros pagos à SAUT às
regras o art. 24 (partes vinculadas no exterior não situadas em jurisdição com tributação
favorecida ou sob regime fiscal privilegiado), ao passo que aplicou o art. 25 às demais contrapartes
sediadas em jurisdições assim qualificadas, providência que teria sido desconsiderada pela
fiscalização ao requalificar a SAUT como residente de regime fiscal privilegiado.
A Recorrente refuta os fundamentos da Fiscalização sob diversos ângulos.
Em primeiro lugar, argumenta que a Instrução Normativa RFB no 1.037/2010 possui
natureza taxativa, de modo que a autoridade fiscal não poderia, por interpretação ampliativa,
incluir situações não contempladas em seu texto. Observa que o art. 2o, XI, da norma apenas
abrange sociedades constituídas sob a forma de holding company que não exerçam atividade
econômica substantiva, não alcançando prestadoras de serviços financeiros como a SAUT, que não
detinha participações societárias.
Em segundo lugar, sustenta a inexistência de regime fiscal privilegiado no caso
concreto, ressaltando que a SAUT não é holding company, mas sociedade que atua como
prestadora de serviços financeiros, encarregada de captação e repasse de recursos. Atribui a
requalificação fiscal a uma leitura equivocada sobre o objeto social e sobre as operações
efetivamente desempenhadas pela subsidiária.
A Recorrente também enfatiza que o regime austríaco de participation exemption é
restrito a dividendos e ganhos de capital, não alcançando receitas financeiras de juros. Como a
SAUT não possuía participações societárias, seus rendimentos estariam sujeitos à tributação
ordinária pelo imposto de renda austríaco à alíquota de 25%, inexistindo benefício fiscal
específico.
No que toca ao mecanismo do matching credit, defende que não se trata de regime
fiscal austríaco, mas de instrumento convencional bilateral previsto na Convenção Brasil–Áustria,
voltado a evitar dupla tributação. Assim, não poderia ser utilizado como critério de
enquadramento no conceito de “tributação favorecida” do art. 24-A da Lei no 9.430/1996 ou do
art. 2o, XI, da IN RFB no 1.037/2010. Assinala, ainda, que a consideração da “alíquota efetiva”
carece de amparo legal, violando o princípio da legalidade tributária.
Fl. 33830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
44
Quanto ao requisito de transparência e troca de informações, afirma que a Áustria é
país aderente às práticas da OCDE, signatário de convenções internacionais que asseguram
intercâmbio de informações tributárias, não se aplicando a hipótese do inciso IV do art. 24-A da
Lei no 9.430/1996.
Por fim, a Recorrente defende a substância econômica das operações da SAUT,
apontando que a subsidiária assumia funções típicas de prestadora de serviços financeiros, tais
como emissão de títulos no exterior, gestão de obrigações perante investidores e exercício de
faculdades negociais (como a listagem na NYSE e cláusulas de liquidação antecipada). Argumenta
que tais elementos demonstram autonomia operacional e risco financeiro próprio da SAUT.
Quanto à garantia prestada pela Suzano nas emissões, sustenta tratar-se de prática
usual de mercado, voltada apenas a melhorar as condições financeiras das captações, sem afastar
a responsabilidade patrimonial da subsidiária.
Pois bem.
O enquadramento efetuado pela Fiscalização e confirmado pela DRJ à regra
restritiva do art. 25 da Lei no 12.249/2010, com a consequente glosa das despesas financeiras
registradas, baseou-se na premissa de que a SAUT estaria submetida a regime fiscal privilegiado
nos termos do art. 24-A da Lei no 9.430/1996. Transcrevo o dispositivo, na redação vigente à
época:
LEI No 9.430, DE 1996
Art. 24-A. Aplicam-se às operações realizadas em regime fiscal privilegiado as disposições
relativas a preços, custos e taxas de juros constantes dos arts. 18 a 22 desta Lei, nas
transações entre pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no País com
qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada no
exterior.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se regime fiscal privilegiado
aquele que apresentar uma ou mais das seguintes características:
I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento);
II – conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente:
a) sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou
dependência;
Fl. 33831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
45
b) condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou
dependência;
III – não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), os
rendimentos auferidos fora de seu território;
IV – não permita o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade de
bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas.
Segundo a Fiscalização, a SAUT se enquadraria na hipótese do inciso I, porquanto,
embora a renda de juros estivesse nominalmente sujeita à alíquota de 25% na Áustria, o imposto
devido teria sido integralmente compensado com créditos presumidos oriundos do mecanismo de
matching credit da Convenção Brasil–Áustria, resultando em tributação efetiva nula. Ademais,
teria natureza de holding company sem atividade econômica substantiva, já que 99% de suas
receitas correspondiam a juros pagos pela Recorrente.
Todavia, tais fundamentos não se sustentam.
Em primeiro lugar, o mecanismo de matching credit não integra o ordenamento
interno austríaco, mas decorre de norma convencional prevista no art. 23, §§ 4o e 5o, do Decreto
no 78.107/1976, que promulgou a Convenção Brasil–Áustria para evitar a dupla tributação. O
referido dispositivo é categórico:
DECRETO No 78.107 de 1973
“(...)
4. Com ressalva das disposições do artigo 11 parágrafo 3 b, quando um residente da
Áustria receber rendimentos que, de acordo com as disposições dos artigos 10, 11, 12 e 13
parágrafo 3, sejam tributáveis no Brasil a Áustria permitirá que do imposto que recair
sobre os rendimentos dessa pessoa seja deduzido um montante igual ao imposto pago no
Brasil.
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do imposto, calculado antes
da dedução correspondendo aos rendimentos recebidos do Brasil.
5. Na aplicação do parágrafo 4 o imposto pago sobre dividendos, juros e royalties
recebidos do Brasil será considerado como tendo sido pago à alíquota de 25 por cento do
montante bruto do rendimento.”
Nesse sentido, são oportunas as lições de Sérgio André Rocha, os tratados
internacionais firmados pelo Brasil constituem “normas especiais em relação ao direito interno, de
modo que, regra geral, eventual antinomia entre os dois será resolvida em favor da aplicação do
Fl. 33832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
46
tratado.”6 Ou seja, a prevalência da Convenção Brasil–Áustria não pode ser afastada por
interpretação administrativa que contrarie o texto convencionado.
O autor prossegue destacando que uma das finalidades centrais das convenções
para evitar a dupla tributação (CDTRs) é a proteção da segurança jurídica dos investimentos
estrangeiros, mediante previsibilidade das regras aplicáveis e estabilidade das operações. Como
ressaltam Brian J. Arnold e Michael McIntyre, citados pelo mesmo autor, “um dos mais
importantes objetivos dos tratados tributários é proporcionar certeza para os contribuintes quanto
às consequências fiscais de operações transnacionais, fator essencial para facilitar investimentos”.7
Nesse sentido, a cláusula de matching credit não deve ser vista como uma anomalia
ou subterfúgio, mas como instrumento de política fiscal internacionalmente reconhecido, voltado
a garantir neutralidade e previsibilidade.
Corroborando esse entendimento, Luís Eduardo Schoueri observa que o tax sparing
e, em especial, o matching credit, não constituem favores concedidos por Estados desenvolvidos a
países em desenvolvimento, mas mecanismos que decorrem do reconhecimento mútuo de
competências tributárias entre Estados contratantes.8
Segundo o autor, os acordos de bitributação dividem a competência tributária entre
a fonte e a residência: quando o Estado da fonte decide não tributar ou tributar de forma limitada,
esse exercício negativo também integra a sua soberania tributária.9 O matching credit, nesse
contexto,
“(...) é um mecanismo que deriva diretamente de uma decisão tomada pelos Estados
Contratantes ao assinar um acordo: ambos os Estados pactuam que o Estado da Fonte
deve limitar a sua tributação até certo montante, mas também concordam que o crédito
do Estado da Residência será (geralmente) mais alto que o referido limite. Em outras

6 ROCHA, Sérgio André. Interpretação dos Tratados para Evitar a Bitributação da Renda, São Paulo: Quartier Latin,
2013, p. 74.
7 Ibidem, p. 83.
8 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tax Sparing: uma Reconsideração da Reconsideração. Revista Direito Tributário Atual, [S.
l.], n. 26, p. 93–108, 2011. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1524. Acesso em:
03 ago. 2025.
9 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tax Sparing: uma Reconsideração da Reconsideração. Revista Direito Tributário Atual, [S.
l.], n. 26, p. 93–108, 2011. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1524. Acesso em:
23 jul. 2025.
Fl. 33833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
47
palavras, concede-se aos contribuintes um benefício que é independente de decisões
posteriores dos países.”10
Aplicando essa lógica ao caso concreto, a tributação sofrida pela SAUT à alíquota
nominal de 25%, aliada à neutralização parcial de sua carga por força da Convenção Brasil–Áustria,
não descaracteriza a legitimidade da norma convencional nem autoriza a conclusão de que se
trata de regime fiscal privilegiado. Ao contrário, a cláusula (matching credit) apenas confirma a
repartição de competências pactuada pelos Estados contratantes, devendo ser observada pelas
Autoridades Fiscais em prol da segurança jurídica almejada pelo sistema internacional de
convenções.
Logo, não é dado à Autoridade Fiscal desconsiderar tratado internacional
regularmente incorporado ao ordenamento brasileiro, sob o argumento de que seus efeitos
configurariam tributação favorecida. A tentativa de converter cláusula convencional em indício de
“planejamento tributário agressivo” esbarra no princípio da legalidade e na hierarquia normativa
dos tratados internacionais, prescrita no art. 98 do CTN11.
ANÁLISE DA SUPOSTA CONDIÇÃO DE HOLDING COMPANY
Em segundo lugar, o art. 2o, inciso XI da IN RFB no 1.037/2010, vigente à época dos
fatos, atribuiu a condição de regime fiscal privilegiado às pessoas jurídicas constituídas sob a
forma de holding company que não exerçam atividade econômica substantiva na Áustria, in verbis:
IN RFB no 1.037/2010
Art. 2o São regimes fiscais privilegiados:
(...)
XI - com referência à legislação da República da Áustria, o regime aplicável às pessoas
jurídicas constituídas sob a forma de holding company que não exerçam atividade
econômica substantiva.
(grifamos)

10 SCHOUERI, Luís Eduardo. Tax Sparing: uma Reconsideração da Reconsideração. Revista Direito Tributário Atual, [S.
l.], n. 26, p. 93–108, 2011. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1524. Acesso em:
23 jul. 2025.
11 Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão
observados pela que lhes sobrevenha.
Fl. 33834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
48
Conforme contrato social acostado às e-fls. 1048/1067, o objeto social da
Recorrente consistia no desenvolvimento das seguintes atividades:
(1) O comércio, a compra e venda, assim como a atividade de agente comercial em relação
a papel e celulose, e o transporte destes de todo e qualquer tipo e qualidade, assim como
todos, também outros produtos oriundos do processamento de madeira e da gestão
florestal;
(2) a aquisição, administração, o investimento em e a venda de e a participação em outras
empresas e sociedades, sobretudo, terminais portuários e armazéns com relação a
produtos citados no inciso 1, e todas as outras sociedades, partes de empresas, fundos ou
outras empresas com um objeto de empresa comparável ao objeto da empresa da
sociedade, respectivamente, que têm o objetivo de atingir os objetos supracitados, assim
como a constituição de filiais na Áustria e fora da Áustria,
(3) a contratação de créditos e/ou outros recursos monetários, também através da
emissão de obrigações, para o financiamento da Suzano Papel e Celulose S.A., de suas
subsidiárias e empresas coligadas, e/ou de sociedades nas quais a Suzano Papel e Celulose
S.A. detém participações diretas ou indiretas; excluídas as atividades obrigatoriamente
reservadas a outros grupos profissionais e excluídos negócios bancários nos termos do art.
1o da lei do sistema bancário (BWG) e prestação de serviços com instrumentos financeiros
nos termos da lei sobre instrumentos financeiros.
O código de sua atividade econômica perante a jurisdição austríaca é o ÖNACE n.
6499-0 - “Sonstige Finanzdienstleistungena.n.g.”, correspondente a “outras atividades
financeiras”.
Todavia, a Autoridade Fiscal requalificou a atividade da empresa enquanto
prestadora de serviços financeiros para a condição de holding company sem atividade substantiva
econômica, com base em argumentos que podem ser assim sintetizados:
i.
a SAUT não assumia riscos econômicos próprios, pois a Recorrente figurava
como garantidora das operações de captação de recursos;
ii.
os prospectos de emissão demonstravam que a empresa se limitava a
repassar recursos, obtendo renda passiva, o que se enquadraria no código
austríaco ÖNACE 64.2 (atividades de holding);
iii.
Em 2017, a SAUT apresentava como atividade econômica o código ÖNACE
64.2, não havendo modificação substancial na composição patrimonial,
estrutura do poder decisório em relação as operações realizadas pela
subsidiária austríaca em 2019;
iv.
receitas reconhecidas em operações com a Suzano Trading (BSIT)
decorreriam de serviços supostamente artificiais, sem comprovação de
Fl. 33835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
49
efetividade, realizados com empresa vinculada em jurisdição de tributação
favorecida (Ilhas Cayman);
v.
a SAUT não possuía empregados na Áustria, sendo o quadro funcional
supostamente formado por empregados da Recorrente;
vi.
o contrato de locação revelaria instalações físicas precárias, incompatíveis
com as operações realizadas;
vii.
as despesas registradas pela SAUT seriam restritas a gastos administrativos
ordinários (aluguel, telefonia, serviços jurídicos), revelando ausência de
efetiva estrutura operacional.
Antes de adentrar ao exame dos argumentos acima, cumpre estabelecer as
características típicas de uma sociedade holding, à luz da doutrina especializada e normas
internacionais de combate a regimes fiscais nocivos.
Consoante ensina Vivian de Freitas e Rodrigues de Oliveira, “a holding tem como
características: (i) ter como objeto social principal e indispensável a função de ser sócio ou
acionista de outras empresas; (ii) não se confundir com a pessoa física do sócio, por ser pessoa
jurídica distinta e independente, nos termos do Código Civil brasileiro; e (iii) possuir o poder de
controle das operações de suas empresas investidas”.12 Assim, a nota distintiva da holding é a
participação relevante em outras sociedades, com o objetivo de controlá-las ou integrá-las em
grupos econômicos.
No plano internacional, a Ação 5 do Projeto BEPS (OCDE/G20) fixou parâmetros de
substância para regimes preferenciais, exigindo que os benefícios fiscais somente sejam
concedidos quando as atividades essenciais de geração de renda forem desempenhadas na
jurisdição que concede o regime. Entre tais atividades incluem-se, exemplificativamente: a gestão
e administração de participações societárias, a coordenação estratégica de empresas do grupo, a
realização de operações financeiras, a negociação de contratos, a assunção de riscos econômicos e
a manutenção de estrutura mínima de empregados e despesas operacionais.
De acordo com o Relatório de Progresso de 2017 da Estrutura Inclusiva sobre BEPS,
as holdings puras de participações são regimes de natureza particular, já que muitas vezes se

12 OLIVEIRA, Vivian de Freitas e Rodrigues de. Preço de Transferência como Norma de Ajuste do Imposto sobre a
Renda, São Paulo: Noeses, 2015, p. 227.
Fl. 33836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
50
beneficiam de isenções (como as participation exemptions) sem exigência de reporte de
atividades, justamente porque sua essência está em deter participações para gestão destas ou de
ativos da sociedade, e não em prestar serviços operacionais ou financeiros a empresas do grupo.
Assim, para fins de enquadramento no art. 2o, XI, da IN RFB no 1.037/2010, não
basta a sociedade integrar grupo multinacional e realizar operações financeiras em benefício das
empresas vinculadas, uma vez que o elemento principal de uma holding company é deter
participações societárias para gestão e administração de ativos.
EXAME DO CASO CONCRETO
Primeiramente, é incontroverso que a SAUT não detinha participações societárias
no período em análise. Logo, a simples interpretação, pela Fiscalização, de deveria ser atribuído, à
SAUT, código ÖNACE referente a atividades de holding company, não tem o condão de
transformar a realidade operacional da entidade em gestora de participações ou ativos (holding),
quando sequer detêm participação acionária em pessoas jurídicas do grupo para a realização de
tais atividades.
O próprio contrato social da SAUT, traduzido e juntado aos autos, demonstra que
uma das atividades expressamente previstas era a contratação de créditos e/ou outros recursos
monetários, inclusive mediante emissão de obrigações, para o financiamento da Suzano S.A., suas
subsidiárias e coligadas.
Por decorrência, o código de atividade econômica atribuído pela autoridade
austríaca competente foi o ÖNACE n.o 64.99-0 (“outras atividades financeiras”), o que evidencia o
reconhecimento oficial de que a SAUT exercia funções financeiras e não atividades típicas de
holding company.
Conforme ressaltado pela Recorrente, a atribuição do código ÖNACE decorre de
procedimento administrativo conduzido por autoridade competente na Áustria (Statistik Austria),
com base na atividade desempenhada pela entidade. Assim, o procedimento poderá ser realizado
mediante requerimento ou de ofício, mas a atribuição do código ÖNACE é realizado pela referida
Fl. 33837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
51
autoridade, podendo ser objeto de impugnação administrativa, caso a entidade não concorde com
o código que lhe fora atribuído.
Nesse cenário, se a SAUT fosse, de fato, uma holding company, competiria à
autoridade austríaca atribuir o código ÖNACE n.o 64.20-0, hipótese que foi afastada no
procedimento de registro.
A Autoridade Fiscal refuta o argumento da Recorrente, no sentido de que, de
acordo com a legislação austríaca, a SAUT não poderia ser enquadrada na atividade de holding por
não possuir participação acionária, nos seguintes termos:
A interpretação apresentada pela fiscalizada de que, pelo fato de não possuir participação
acionária, impossibilitaria o enquadramento da Suzano Áustria como Holding Company,
segundo a “legislação” 21austríaca, é completamente equivocada, tendo em vista que os
textos da descrição das atividades econômicas da ÖNACE 2008, referentes a subclasse 64-
20 (Activities of holding companies), ao incluir a atividade de gestão de ativos próprios ao
código 64-20, não restringe a atividade de holding company à gestão de participação
acionária.
As notas explicativas da ÖNACE 2008 Rev.2 apresenta as seguintes definições para o
enquadramento de empresas que desempenham atividades “holding companies”:
(...)
Tradução livre dos textos explicativos da subclasse 64-20 (Activities of holding companies).
64.20-0 Holding companies
Esta subclasse inclui:
- Atividades de holdings, ou seja, entidades que detêm os ativos (maioria
controladora) de propriedade de uma ou mais subsidiárias e cuja principal função é
ser o proprietário deste grupo. As sociedades holding incluídas nesta subclasse não
prestam qualquer outro serviço às sociedades em que detêm participações, ou
seja, não têm função na administração ou gestão dessas unidades.
Em regra, essas holdings não exercem nenhuma atividade econômica.
Esta subclasse também inclui:
- Gestão de ativos próprios da empresa
Esta subclasse exclui:
- Gestão ativa de empresas, planejamento estratégico e poder de decisão em
empresa (ver 70.10-0) (...).”
(destaque no original)
Fl. 33838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
52
Penso ser equivocada a interpretação realizada pela Autoridade Fiscal, na medida
que a impossibilidade de enquadramento como holding não se dá pelo fato de a Recorrente não
gerir participações acionárias ou ativos, mas antes, por não deter participações acionárias. Da
leitura do texto explicativo da subclasse 64-20, resta claro a indispensabilidade de a entidade
deter participações societárias, seja para gerir tais participações, seja para gerir ativos próprios das
empresas nas quais detêm participação.
Por não possuir participação acionária em subsidiárias, sequer poderia
desempenhar atividade de gestão de ativos ou de participações próprias da empresa, na condição
de holding, eis que a atividade de “- Gestão ativa de empresas, planejamento estratégico e poder
de decisão em empresa (ver 70.10-0)” é excluída da subclasse 64.20-0, justamente por se tratar de
atividade que envolve a prestação de serviços a empresas não vinculadas, sem a exigência de
participação societária. A atribuição do Código ÖNACE n.o 64.99-0 (“outras atividades financeiras”)
pela autoridade austríaca competente corrobora esse entendimento.
A título complementar, a Recorrente anexou parecer subscrito por especialistas
austríacos (e-fls. 33670/33678) ao Recurso Voluntário, com tradução juramentada às e-fls.
33.697/33714, no qual se atesta, sob a ótica da legislação fiscal austríaca, que a SAUT não poderia
ser considerada holding company justamente pela ausência de participações em outras
sociedades.
Diante desse contexto, não há como prevalecer a requalificação promovida pela
Fiscalização, que, a partir de interpretação subjetiva acerca dos elementos para aferir a
capacidade operacional – contratos de trabalho, instalações físicas e despesas administrativas -,
pretendeu converter a SAUT em holding para enquadrá-la no art. 2o, XI, da IN RFB no 1.037/2010.
ANÁLISE DA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA SUBSTANTIVA
Em terceiro lugar, ainda que se admitisse o enquadramento formal da SAUT como
holding, a partir do conjunto probatório nos autos não se pode concordar com a presunção de
ausência de substância econômica realizada pela Autoridade Fiscal.
Fl. 33839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
53
A Autoridade Fiscal atribuiu à SAUT a condição de empresa sem substância
econômica, por entender que a subsidiária da Recorrente não preenchia os requisitos estalecidos
na Consulta Pública no 007/2016, segundo a qual:
“(...) entende-se que uma holding que desenvolve atividade econômica substantiva é
aquela possui, na jurisdição de seu domicílio, capacidade operacional compatível para
exercer a gestão do grupo econômico. Especialmente para tomar decisões relativas à
administração de seus ativos e de suas participações societárias. Por fim, é importante
destacar que a capacidade operacional é mensurada pela existência de instalações físicas
e de número de empregados qualificados para exercer a administração do grupo de forma
compatível com a complexidade das funções exercidas.”
(grifamos)
A respeito dessa definição, a Autuante argumenta que a SAUT não possuía
capacidade operacional compatível para exercer a gestão de ativos financeiros, alegando que:
“a) apresentava apenas renda passiva; b) não possuía instalações físicas adequadas, nem
empregados próprios para gerenciar ativos de US$ 4,7 bilhões; c) o quadro funcional que lhe
foi atribuído não tinham participação na gestão e na efetiva tomada de decisão relativa ao
desenvolvimento de sua atividade empresarial, sendo que o “core business” administrado
através de diretores da controladora ( Suzano S/A) e d) os seus recursos próprios não
suportavam os riscos econômicos da sua atividade fim (capital social de € 36 mil), enquanto
captação de recursos de terceiros no montante de US$ 4,3 bilhões, tornando-se
imprescindível a garantia total irrestrita da controladora, Suzano S/A, em todas as
operações de captação de recurso.”
Todavia, tais fundamentos não merecem prevalecer.
Primeiramente, cumpre salientar que o contribuinte possui a liberdade de organizar
seus negócios da forma que melhor atenda aos seus objetivos empresariais, prerrogativa
garantida pela Constituição Federal, desde que respeitadas as normas legais. Essa liberdade
empresarial implica reconhecer que não cabe à Administração Tributária imiscuir-se em juízos de
valor sobre a dimensão ou qualidade das instalações físicas da subsidiária no exterior, o número
de empregados contratados ou o modo pelo qual são desempenhadas suas funções. O que deve
ser aferido é se há efetiva substância operacional compatível com as atividades desempenhadas, e
não a adequação a um modelo idealizado pela Fiscalização.
No caso concreto, a Recorrente comprovou documentalmente que a SAUT
mantinha estrutura operacional condizente com suas atividades, inclusive com contratação de
Fl. 33840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
54
profissionais qualificados em Viena, Áustria, mediante vínculos formais de trabalho registrados
localmente, com residência e remuneração pagas pela subsidiária.
Conforme demonstrado pela Recorrente, a SAUT mantém escritório na Millennium
Tower, localizada em Handelskai 94–96, 1200, Viena — edifício comercial, situado em região
privilegiada da capital austríaca.
As informações e imagens do espaço físico alugado pela SAUT podem ser acessadas
no site https://www.easyoffices.com/gb-at/office-space/vienna/millennium-tower-handelskai-94-
96-23-24-floor, o qual foi utilizado pela fiscalização (e-fls. 95) para fundamentar a inexistência de
capacidade operacional, ante a precariedade das instalações físicas da subsidiária.
Do que se observa das imagens constantes no site, as salas disponíveis para locação,
embora simples, nada tem de precárias, contendo estrutura física própria a empresas do porte da
SAUT, de acordo com as necessidades exigidas pela atividade que desenvolve.
À toda evidência, a Autoridade Fiscal concluiu que a estrutura física não atenderia o
critério exigido para atestar a capacidade operacional da SAUT, com base no seu juízo de valor
sobre o modelo ideal de estrutura física de uma empresa que presta serviços financeiros.
Além disso, as demonstrações financeiras da SAUT comprovam a assunção de
despesas operacionais relevantes, que somaram EUR 566.282,46 apenas em 2019, abrangendo
gastos com assessoria jurídica e consultoria, viagens, aluguel, seguros, treinamentos, telefonia,
transporte e escritório (doc. 03). O volume e a natureza das despesas evidenciam atividade real e
contínua, afastando qualquer alegação de artificialidade.
Ademais, a alegação fiscal de que despesas com aluguel, telefonia ou celular seriam
“insuficientes” para a atividade desenvolvida carece de qualquer parâmetro objetivo ou base
normativa. Como corretamente observa a Recorrente, não cabe à autoridade tributária
estabelecer critérios subjetivos sobre o porte da estrutura física ou sobre o montante adequado
de gastos para o desempenho de determinada atividade, desde que haja comprovação de
efetividade.
Fl. 33841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
55
Não se pode perder de vista, ainda, que o princípio da livre iniciativa e da liberdade
de organização dos negócios — consagrado no art. 170 da Constituição Federal — assegura ao
contribuinte o direito de estruturar suas atividades segundo critérios de eficiência econômica e
empresarial, não cabendo à Administração Tributária impor modelo pré-concebido de estrutura
física ou funcional.
A vinculação dos empregados à subsidiária foi confirmada por folhas de pagamento
emitidas pela SAUT, contratos de aluguel, comprovantes de residência, informes de rendimentos
(“Lohnzettel”) e extratos bancários em instituições austríacas, elementos que não foram
devidamente analisados pela DRJ, que se limitou a reproduzir conclusões da fiscalização sem
enfrentamento das provas apresentadas.
A alegação de que a SAUT auferia apenas “renda passiva” ignora que receitas de
juros decorrentes de mútuos e emissões de obrigações representam, por essência, o resultado
direto de sua atividade operacional, não se tratando de rendimento inerte ou especulativo. O
exercício de atividade financeira, ainda que circunscrito ao grupo, constitui efetiva função
empresarial, que exige gestão contratual, compliance regulatório, controle de riscos e estrutura
compatível.
A Fiscalização também apontou que não haveria evidências de que o diretor
executivo da SAUT, Sr. Fábio de Oliveira, exercesse poder decisório nas operações de captação de
recursos, já que parte dos documentos era assinada por diretores da controladora (Suzano S.A.).
Esse argumento igualmente não procede. A prova dos autos demonstra que o
diretor da SAUT detinha efetiva capacidade de gestão, inclusive assinando contratos de trabalho
de empregados da subsidiária, como Andreas Zimath e Gwenael Vallantin, evidenciando poderes
decisórios próprios.
Além disso, as assinaturas de diretores da Suzano S.A. em determinados contratos
se deram mediante procurações regularmente outorgadas, prática absolutamente comum em
grupos multinacionais. A outorga de poderes de representação não desnatura a autonomia da
subsidiária nem retira a validade dos atos praticados, sendo expressamente reconhecida pelo
Código Civil brasileiro (arts. 653 e ss.). Mesmo na ausência de mandato formal, haveria de se
Fl. 33842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
56
admitir a figura da gestão de negócios (arts. 861 a 875 do CC), o que reforça a validade jurídica dos
atos.
Nesse contexto, não há como acolher a tese de que a SAUT não possuía substância
por eventual compartilhamento de poderes de representação com executivos da controladora.
Como reconhecido no Acórdão no 1302-002.014 (CARF), a tomada de decisões estratégicas por
integrantes do grupo não invalida a existência da subsidiária nem autoriza sua desconsideração,
sobretudo quando há empregados, contratos e estrutura comprovadamente mantidos no exterior.
Portanto, à luz da doutrina e dos parâmetros fixados pela OCDE, não se pode negar
substância econômica à SAUT, cuja atividade era voltada à captação de recursos e prestação de
serviços financeiros ao grupo Suzano, reconhecida inclusive pelo enquadramento oficial no código
ÖNACE no 64.99-0 (“outras atividades financeiras”) pela autoridade estatística austríaca.
A SAUT, conforme demonstrado, desempenhava funções típicas de serviços
financeiros do grupo Suzano, realizando operações de financiamento com risco próprio, emitindo
títulos no exterior e mantendo obrigações perante investidores. O fato de a controladora
brasileira haver prestado garantias em determinadas emissões não desnatura a atividade da SAUT,
por se tratar de prática usual no mercado internacional.
Por conseguinte, não há base legal para o enquadramento da SAUT em regime fiscal
privilegiado. O correto tratamento é aquele do art. 24 da Lei no 12.249/2010, aplicável a partes
vinculadas residentes em jurisdição não privilegiada, com os limites de endividamento ali
previstos.
Diante do exposto, acolho o Recurso Voluntário no ponto, para afastar a aplicação
do art. 25 da Lei no 12.249/2010 às operações realizadas com a Suzano Áustria GmbH – SAUT,
reconhecendo, para fins de cálculo da limitação à dedutibilidade de encargos financeiros, a
incidência do art. 24 do mesmo diploma legal.

Fl. 33843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
57
3.2
INFRAÇÃO No 2. DESPESAS OPERACIONAIS INDEDUTÍVEIS
3.2.1 DESPESAS NÃO RELACIONADAS A JUROS DE EMPRÉSTIMOS COM EMPRESAS LIGADAS
Por conseguinte, a fiscalização glosou despesas operacionais lançadas pela Suzano
S/A em 2019 relacionadas a operações intragrupo, registradas nas contas (i) CC 3411215 - Mark
UP sobre empréstimos Contr./C e (ii) CC 3411140 - Repasses de empréstimos externos – Colig e
Despesas, por entendê-las desnecessárias, incorridas por mera liberalidade (art. 311 do RIR/2018).
A primeira consiste na contabilização, pela Suzano S/A, de encargos adicionais de
juros (0,5% ao ano) pagos à sua subsidiária SZEU, a título de mark-up exigido pela legislação fiscal
da Suíça. A segunda refere-se a diversos gastos associados à emissão de títulos de dívida no
exterior pelas subsidiárias (SAUT e SZEU) – tais como taxas bancárias de estruturação, honorários
advocatícios, despesas de auditoria e rating, e deságio na emissão dos bonds – que teriam sido
assumidos pela Suzano S/A enquanto garantidora e beneficiária final dessas captações de
recursos.
DESPESAS COM MARK UP SOBRE EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS – CC 3411215
Quanto ao Mark-up de 0,5%, a fiscalização apurou que se trata de ajuste fiscal
determinado pela Autoridade Tributária Suíça (Circular 168/2019): nas operações de empréstimo
em moeda estrangeira a empresas ligadas, as empresas suíças devem contabilizar uma sobretaxa
de 0,5% além da taxa de juros pactuada, visando atender ao princípio arm’s length. Esse ajuste foi
formalizado pela SZEU e implicou a cobrança adicional de 0,5% a.a. de juros sobre o empréstimo à
Suzano S/A, gerando a despesa de R$ 48,2 mi em 2019.
Entretanto, na visão fiscal, tal despesa não decorreu de obrigação contratual entre
as partes, mas unicamente de regra fiscal estrangeira, caracterizando um “mero ajuste contábil”
sem efetivo desembolso necessário por parte da Suzano S/A.
Conforme salientado no TVF e confirmado pela DRJ, a sobretaxa de 0,5% não estava
prevista no contrato de mútuo original, nem alterou as obrigações principais da mutuária; logo,
sua contabilização como despesa da controladora no Brasil representaria gasto não necessário
nem usual, incorrido por liberalidade apenas para cumprir exigência fiscal suíça. Desse modo, a
Fl. 33844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
58
fiscalização glosou integralmente os R$ 48,2 mi, por entender que não deveriam sequer ter sido
registrados como despesa dedutível pela Suzano S/A.
A Recorrente insurge-se contra a manutenção da glosa das despesas operacionais
registradas em suas escriturações contábeis, relativas a Mark-up de 0,5% sobre empréstimos
realizados com a controlada Suzano Pulp & Paper Europe S.A. (subsidiária localizada na Suíça).
Em primeiro lugar, argumenta que as despesas correspondentes ao mark-up de
0,5% foram exigidas pela Administração Tributária da Suíça, com base na Circular no 168/2010
acostada aos autos (tradução juramentada - e-fls. 1652/1658), a qual determina a necessidade de
ajuste prática de preço de transferência ("arm’s length") nas operações financeiras intragrupo.
À vista dessa nova determinação, defende que o adicional de 0,5% sobre os juros
pactuados seria condição necessária para assegurar o tratamento fiscal adequado da operação na
Suíça, evitando a descaracterização dos empréstimos como operações não alinhadas a preços de
mercado.
Com base na tradução juramentada das demonstrações financeiras da SZEU
referente ao ano de 2019 (fls. 8371-8392), a Recorrente afirma que as partes (SZEU e Suzano)
teriam formalizado ajuste contratual no mútuo, convencionando o pagamento da sobretaxa de
0,5%, citando o seguinte trecho do referido documento:
“Passivo de longo prazo
Em 14 de maio de 2015, a empresa assinou um contrato de empréstimo sindicalizado de
US$ 600 milhões, pelo prazo total de cinco anos, com pool de bancos, e amortização do
principal a partir do 36o mês. Os juros foram cobrados sobre a Libor mais 2% ao ano
inicialmente, que pode variar de acordo com a classificação de crédito do Grupo. Os ativos
foram dados em garantia pela Suzano Papel e Celulose SA a partir do primeiro ano de
amortização do empréstimo.
Este empréstimo foi liquidado e quitado em 8 de fevereiro de 2018 e substituído por outro
empréstimo sindicado de US$ 750 milhões, a ser amortizado a partir de fevereiro de 2021
até fevereiro de 2023. Os juros são cobrados sobre a taxa Libor mais uma margem variável
com base na classificação de crédito do Grupo.
Por fim, em 7 de dezembro de 2018, a empresa assinou um empréstimo adicional de US$
2,3 bilhões. O empréstimo prevê um plano de reembolso a partir de dezembro de 2022 até
dezembro de 2023. Os juros são cobrados sobre a taxa Libor mais uma margem variável
com base na classificação de crédito do Grupo.
Fl. 33845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
59
(...)
Sobre os créditos a receber de empréstimos ao grupo, a empresa aplica uma
remuneração calculada com base nas Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE
para Empresas Multinacionais e Administrações Fiscais publicadas em julho de 2017.”
(destaques da recorrente)
Aduz que as despesas foram efetivamente incorridas, apresentando suas
Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2019 (fls. 1947/2056), comprovantes de
pagamento (e-fls. 28453/28490), e memorial de cálculo (arquivo não paginável – e-fls. 33264)
contendo informações sobre as datas e valores liquidados a título de Mark Up:

A questão em exame envolve a verificação da natureza e da efetividade das
despesas lançadas como operacionais, e da observância dos requisitos legais para sua
dedutibilidade.
O art. 47 da Lei no 4.506/1964 assim dispõe:
LEI No 4.506/1964
Art. 47. São dedutíveis, na apuração do lucro real, as despesas operacionais, assim
entendidas as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e
à manutenção da respectiva fonte produtora.
O reconhecimento da dedutibilidade de despesas operacionais exige, portanto, que
(i) sejam necessárias à atividade da empresa; (ii) sejam usuais e normais no exercício da atividade;
Fl. 33846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
60
e (iiI) sejam comprovadas documentalmente quanto à sua efetiva ocorrência e vinculação à
geração de receita.
No caso concreto, o lançamento fiscal apoiou-se na ausência de previsão contratual
expressa para atestar a inexistência de onerosidade efetiva para a Recorrente, e concluir que o
pagamento pela Suzano S/A a SZEU se tratava de mera liberalidade, incidindo a regra do art. 311
do RIR/2018:
DECRETO No 9.580/2018
Art. 311. Não serão dedutíveis, na determinação do lucro real, as despesas consideradas
como liberalidades da empresa.
Do que se observa dos documentos juntados pela Recorrente, de fato, não há
previsão contratual (arquivo não páginal - e-fls. 1660), ou termo aditivo, estabelecendo o
pagamento da sobretaxa de 0,5% exigida pelo governo suíço.
Não obstante, restou evidenciado que a Recorrente efetivamente incorreu em tal
despesa, com base nas Demonstrações Financeiras apresentadas, tanto da Recorrente (fls.
1947/2056), quanto da SZEU (fls. 8371-8392), e respectivos comprovantes de pagamentos. Esses
documentos refutam a afirmação de que se trataria apenas de ajuste contábil sem desembolso:
houve obrigação jurídica assumida e saída de caixa para cumpri-la.
A Circular 168/201913, estabelece claramente que, havendo a empresa suíça
contraído empréstimos onerosos para financiar terceiros ligados, deverá cobrar sobre estes, além
do custo, uma sobretaxa de 0,5%. Trata-se de norma de transfer pricing local, de caráter
imperativo, cujo descumprimento poderia acarretar ajustes tributários naquele país. A SZEU,
portanto, não tinha discricionariedade: precisou incluir o mark-up em seus contratos de mútuo
com a Suzano, sob pena de sofrer tributação adversa na Suíça.
Nesse sentido, tem razão a Recorrente quando argumenta que “mesmo que o texto
do instrumento contratual não aludisse expressamente à remuneração adicional da mutuante,

13 A Circular 168/2019 foi publicada pela Administração Tributária Suíça em 1 de fevereiro de 2019, com vigência a
partir de 1o de janeiro de 2019.
Fl. 33847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
61
fato é que o comportamento das partes confirma que esse ajuste no montante dos juros foi por
elas pactuado, ou seja, esse era o conteúdo do contrato firmado entre as partes.”
Ao tratar sobre os termos contratuais para delineamento da transação à luz das
Diretrizes de Preços de Transferência da OCDE, Ramon Tomazela14 destaca a necessidade de se
reconhecer que, na realidade subjacente aos grupos multinacionais, as cláusulas contratuais
podem não fornecer informações suficientes para o adequado delineamento das transações, ou
ainda que o comportamento das partes possa se distanciar do quanto estabelecido no contrato
escrito. Segundo o autor,
Isso acontece porque, nas relações entre empresas associadas, não há idêntica
preocupação com o completo detalhamento dos instrumentos contratuais, pois a
superação de eventuais divergências é facilitada pelos vínculos societários e pela
integração econômica. Não há, portanto, nesses casos, a contraposição de interesses que
existe entre partes independentes e que garante que os termos do contrato refletem o
interesse de ambas as partes e serão cumpridos, sob pena de execução forçada ou outras
consequências jurídicas. Além disso, empresas multinacionais podem utilizar acordos
verbais, informais ou tácitos para disciplinar suas relações intragrupo, suplementando
suas políticas internas.
Em linha com esse raciocínio, o art. 12 da IN RFB no 2161, de 2023, visando
implementar o princípio arm’s length às regras de preços de transferência no Brasil, prescreve que
os termos contratuais derivam não apenas de documentos formais, mas também de
“comunicações escritas ou telemáticas entre as partes, da análise dos fatos e circunstâncias e das
evidências da conduta efetiva das partes, a qual suplementará ou, caso haja divergência, terá
precedência sobre os documentos escritos.” Merecem destaque, ainda, as disposições do § 3o e 4o
do referido art. 12, os quais impõem o delineamento da relação comercial ou financeira, ainda que
não esteja formalizada em documentos. Confira-se:
IN RFB No 2161, de 2023
Art. 12. Os termos contratuais referem-se à atribuição de direitos e obrigações
entre as partes, que pode ser derivada dos documentos, incluindo contratos e
comunicações escritas ou telemáticas entre as partes, da análise dos fatos e
circunstâncias e das evidências da conduta efetiva das partes, a qual suplementará
ou, caso haja divergência, terá precedência sobre os documentos escritos.
(...)

14 TOMAZELA, Ramon. Manual dos preços de transferência: a adoção integral do padrão “arm’s length” no sistema
tributário brasileiro pela Lei no 14.596/2023. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 107.
Fl. 33848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
62
§ 3o Uma relação comercial ou financeira deve ser delineada, ainda que não esteja
formalizada em documentos.
§ 4o São exemplos de relações comerciais ou financeiras não formalizadas:
I - contratos não documentados que envolvam transferência de tecnologia;
II - criação de sinergias de grupo resultante de uma ação deliberada; e
III - serviços prestados, ainda que por meio de empregados cedidos ou enviados ao
país de destino dos serviços.
Ora, a finalidade da Suíça estabelecer a sobretaxa de 0,5% foi justamente atender
ao princípio dos preços de transferência (arm’s length), ou seja, assegurar que a SZEU cobrasse
uma remuneração mínima pelo empréstimo intragrupo. Assim, paradoxalmente, o Fisco brasileiro,
ao glosar a despesa, estaria ignorando uma regra ante evasão do Fisco suíço e tributando como
lucro um valor que, na realidade, representou custo financeiro necessário e usual na operação.
Nesse sentido, não procede a suposição da autoridade fiscal, no sentido de que
(...) o ajuste imposto pela autoridade tributária suíça, para adequação das bases
tributáveis da Suzano Pul & Paper Europe às normas de preço de transferência do país,
não provoca alteração no valor da liquidação futuras da operação de empréstimo com a
subsidiária, posto que em nenhum momento resultará desembolso de recursos, não
acarretando, portanto, em nenhum acréscimo na obrigação de adimplemento no contrato
celebrado entre as partes.
Diferentemente do que supôs a Fiscalização, houve redução patrimonial da Suzano
S/A decorrente dessa obrigação, tendo a Recorrente efetivamente incorrido em tal despesa, com
base nas Demonstrações Financeiras apresentadas, tanto da Recorrente (fls. 1947/2056), quanto
da SZEU (fls. 8371-8392), e respectivos comprovantes de pagamentos. Ademais, não se trata de
“liberalidade”, mas de um encargo adicional decorrente de imposição regulatória estrangeira,
inserido na relação negocial com a subsidiária após a assinatura do contrato de mútuo.
Em essência, corresponde a juros remuneratórios do empréstimo – tanto que a
própria fiscalização reconhece seu intuito de atender ao princípio arm’s length, ou seja, de
aproximar a remuneração à taxa de mercado. Sob a perspectiva da lei brasileira, juros pagos a
vinculada no exterior são dedutíveis (observadas as limitações da thin cap e preços de
Fl. 33849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
63
transferência, que já se aplicaram noutras frentes), inexistindo vedação para a dedutibilidade de
uma taxa adicional exigida pelo país de residência após a assinatura do contrato.
É elucidativo notar que, caso a Suzano S/A tivesse obtido o mesmo empréstimo de
US$ 2,3 bi junto a um banco suíço independente, é altamente provável que a taxa de juros final
englobasse um spread semelhante, pois nenhuma instituição concederia crédito a custo
puramente igual ao que ela própria pagou, sem margem.
No caso, a SZEU funcionou como veículo de captação e repasse, sendo compelida a
adicionar uma margem mínima de 0,5%, em decorrência de superveniente determinação da
Administração Tributária Austríaca, por meio da Circular 168/2019. Assim, sob a ótica da Suzano,
pagar 0,5% a mais fez parte do custo efetivo de tomar aquele empréstimo.
Penso, portanto, que não se trata de liberalidade da Suzano arcar com o ajuste
para, por si só, beneficiar gratuitamente sua subsidiária, mas para atender a uma condição
regulatória e assegurar o funding nas condições pactuadas, já que os empréstimos são contraídos
pela SZEU em benefício das atividades da Recorrente.
DESPESAS COM REPASSES DE EMPRÉSTIMOS - COLIG E CONT. - CC 3411140
As despesas registradas na conta contábil no 3411140 – “Despesas com repasses de
empréstimos externos – Colig e Cont.”, no valor de R$ 8.343.152,69, foram glosadas pela
fiscalização sob o fundamento de que inexistia previsão contratual para a assunção dos custos
pela Suzano S/A, tratando-se, portanto, de liberalidade vedada pelo art. 311 do RIR/2018. A DRJ
endossou essa posição, sustentando que os reembolsos de tais despesas não poderiam ser
considerados operacionais.
A Recorrente, por sua vez, defendeu que os valores correspondem a (i) amortização
do custo de transação da captação de recursos pela subsidiária Suzano Pulp & Paper Europe S/A
(SZEU); (ii) amortização do custo de emissão de títulos pela Suzano Áustria GmbH (SAUT); e (iii)
amortização do deságio na emissão de bonds também pela SAUT.
Tais custos estariam expressamente vinculados aos contratos de pré-pagamento de
exportação (PPE) e demais instrumentos celebrados entre Suzano e suas subsidiárias (e-fls.
Fl. 33850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
64
20269/20313), nos quais a Suzano figurava como garantidora e beneficiária final dos recursos.
Assim, não se trataria de liberalidade, mas de encargos contratuais e financeiros indissociáveis das
operações realizadas.
Do que se observa dos autos, verifico ainda que a Recorrente juntou documentos
comprobatórios incluindo traduções juramentadas dos contratos de mútuo, notas fiscais, invoices
e memoriais de cálculo sobre o repasse das despesas relacionadas à emissão de títulos e ao
empréstimo sindicalizado. Consta também memorial de cálculo (“Explicação para saldo de repasse
do Bond 2030 e 2047.xlsx” e “Explicação para saldo de repasse do EPP USD 2,3 Bi.xlsx”),
demonstrando o vínculo das despesas com as operações financeiras que beneficiaram
diretamente a controladora (arquivos não-pagináveis – e-fls. 20268).
A meu ver, razão assiste à Recorrente.
Inicialmente, impende destacar que os contratos de Pré-Pagamento de Exportação
(PPE) celebrados com a Suzano Pulp & Paper Europe S/A (SZEU) e com a Suzano Áustria GmbH
(SAUT), cujas traduções juramentadas foram juntadas às fls. 1659/1660, contêm cláusulas
expressas que disciplinam a responsabilidade da tomadora – no caso, a Recorrente – pelo
reembolso de todas as despesas necessárias para a execução e manutenção das operações de
captação.
Transcreve-se trecho da cláusula 9A do contrato, que bem ilustra a natureza da
obrigação assumida:
“Quer ou não a Tomadora saque o Adiantamento, ela deverá reembolsar a Credora por
suas despesas de execução e/ou cobranças razoáveis e devidamente documentadas,
incluindo custos, valores e honorários advocatícios razoáveis, em caso de inadimplemento
de qualquer pagamento, quando devido, do principal ou dos juros sobre o Adiantamento
ou sobre qualquer outro valor que possa ser devido nos termos deste instrumento.”
A cláusula revela que as despesas relacionadas à captação de recursos não se
confundem com mera liberalidade, mas constituem encargos contratuais vinculados ao próprio
financiamento, cuja responsabilidade recai sobre a Suzano S/A.
Fl. 33851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
65
Do mesmo modo, a cláusula 1B reforça a vinculação entre os recursos captados e a
atividade produtiva da Recorrente:
“Todos os proventos do Adiantamento deverão ser utilizados exclusivamente para
financiar as atividades de exportação da Tomadora no curso regular de seus negócios, o
que é considerado como sendo a exportação de Celulose e/ou Papel.”
Com isso, evidencia-se que os custos relacionados à captação – taxas bancárias,
despesas de rating, pareceres jurídicos, honorários advocatícios, consultorias financeiras, bem
como o deságio dos bonds emitidos pela SAUT – se encontram diretamente relacionados ao
financiamento da atividade-fim da Recorrente, qual seja, a produção e exportação de celulose e
papel.
Nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/1964, são dedutíveis, na apuração do lucro
real, as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora.
“Art. 47. São dedutíveis, na apuração do lucro real, as despesas operacionais, assim
entendidas as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e
à manutenção da respectiva fonte produtora.”
Ora, é incontroverso que as despesas incorridas para viabilizar a captação de
recursos utilizados na manutenção e expansão da produção destinada à exportação pela Suzano
enquadram-se no conceito legal de despesas necessárias, não se tratando de liberalidade, mas de
custos indispensáveis ao financiamento de sua operação.
A jurisprudência do CARF vem reconhecendo a dedutibilidade de despesas
financeiras vinculadas a operações de mútuo e captação de recursos, mesmo quando não
especificamente discriminadas em contrato. Veja-se, a título exemplificativo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESPESAS FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. O simples fato do
contribuinte possuir créditos junto a empresas ligadas não é suficiente para caracterizar
como desnecessária a contratação de empréstimos e, em consequência, os encargos
financeiros deles decorrentes como despesas, salvo se restar comprovado que estes
recursos não se destinaram à atividade desenvolvida pela empresa ou, situação mais
comum, foram imediatamente transferidos para outra empresa ligada, sem cobrança de
Fl. 33852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
66
juros ou com juros inferiores àqueles contratados no empréstimo obtido anteriormente, o
que inocorre no presente caso (...).
(Acórdão no 1302-002.316, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, Sessão de
26/07/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
JUROS INCIDENTES SOBRE MÚTUO. DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE. Uma vez
comprovado que a empresa utilizou os recursos provenientes de mútuo firmado com
empresa do mesmo grupo para desenvolvimento de suas atividades, as despesas com os
juros incidentes, que são compatíveis aos valores de mercado, devem ser enquadradas
como necessárias, sendo, portanto, dedutíveis.
(Acórdão no 1201-003.084, Rel. Cons. LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, Sessão de
13/08/2019)
Ainda que se admitisse a inexistência de cláusula contratual expressa – hipótese
que, como visto, não ocorre –, a interpretação dos negócios jurídicos deve privilegiar a real
intenção das partes e a finalidade econômica das operações. Nesse sentido, a destinação dos
recursos captados às atividades de exportação da Recorrente e a assunção, por esta, dos custos
inerentes à captação evidenciam que tais despesas foram incorridas em benefício direto da
Suzano, afastando qualquer alegação de liberalidade.
Esse raciocínio é reforçado pelo princípio da liberdade de organização empresarial,
assegurado pelo ordenamento jurídico, segundo o qual cabe ao contribuinte estruturar suas
operações da forma que lhe pareça mais eficiente, desde que não contrarie disposições legais.
Não compete, portanto, à Autoridade Fiscal imiscuir-se no mérito da escolha empresarial quanto
ao local da captação de recursos, à forma de organização de suas subsidiárias ou ao modo como
distribui as funções de gestão e financiamento dentro do grupo econômico.
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - CC 34111290
SUPORTE COPA E DISTRATO DE CONTRATO
A fiscalização glosou as despesas registradas na Conta Contábil no 34111290 –
“Outras despesas financeiras”, referentes a taxas de gestão e performance, pactuadas no contrato
firmado pela Fibria (sucedida pela Recorrente) com a COPA Gestão de Investimentos Ltda., e
despesas cartorárias associadas à aquisição de imóveis rurais.
Fl. 33853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
67
Segundo o TVF, tais dispêndios seriam de responsabilidade do FIP Real
Multiestratégia, de modo que sua dedução pela Recorrente configuraria liberalidade. A DRJ
reconheceu a dedutibilidade da taxa de gestão (R$ 11.814.720,00), mas manteve a glosa das taxas
de performance (R$ 35.819.790,39) e não enfrentou as despesas cartorárias.
A decisão recorrida incorreu em inconsistência lógica: admitiu a dedução da taxa de
gestão, sob o fundamento de que, com a liquidação do FIP, a obrigação passou a ser da
Recorrente, mas negou a dedução das taxas de performance, embora igualmente devidas por
força do contrato e igualmente não liquidadas pelo FIP.
O contrato de prestação de serviços firmado com a COPA é expresso: o Subscritor
(Fibria, sucedida pela Recorrente) é o responsável direto pelo custeio das taxas e despesas. O
fundo de investimento é apenas um veículo operacional, de natureza condominial (art. 1.368-C do
CC e art. 4o da Res. CVM 175/2022), sem personalidade própria. A titularidade dos bens e ônus
recai sobre o cotista único – a Recorrente, portanto.
Logo, a glosa se sustenta em sofisma: desconsidera que a Suzano, como beneficiária
final dos imóveis adquiridos, suportaria de todo modo tais despesas, fosse via FIP (reduzindo o
valor de suas cotas) ou diretamente junto à COPA.
Além disso, os atos societários acostados demonstram que os imóveis rurais
adquiridos com a estrutura planejada pela COPA foram incorporados à Suzano Participações e,
depois, à própria Recorrente. Trata-se, pois, de custos diretamente ligados à expansão de sua base
produtiva, enquadrando-se no conceito legal de despesas necessárias.

3.3
INFRAÇÃO No 3 TRIBUTAÇÃO DE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR - SUZANO ÁUSTRIA GMBH
(SAUT)
No que concerne à terceira infração, a Autoridade Fiscal sustentou que a
Recorrente deixou de oferecer à tributação, na apuração do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de
2019, os lucros auferidos por sua controlada direta, Suzano Áustria GmbH (SAUT).
Fl. 33854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
68
Com base na Escrituração Contábil Fiscal (ECF/2019), verificou-se que, embora a
controlada tenha apurado resultado positivo, tais lucros não foram adicionados ao lucro real da
controladora brasileira, em descumprimento ao disposto nos arts. 76 e 77 da Lei no 12.973/2014,
sob o argumento de compensação de prejuízos fiscais anteriores.
Segundo a fiscalização, durante o procedimento a própria Recorrente reconheceu
equívoco no saldo de prejuízos da subsidiária austríaca, que seria de apenas EUR 865.385,17,
restando, assim, um resultado positivo de EUR 11.451.129,37 a ser tributado, equivalente a R$
51.879.341,61. Aduziu, ainda, que a tributação do lucro da controlada no Brasil não afrontaria o
art. 10 da Convenção Brasil-Áustria, uma vez que, em virtude do mecanismo de matching credit, o
imposto pago na Áustria foi anulado no Estado de residência, razão pela qual caberia a adição da
parcela correspondente ao ajuste do investimento na SAUT à base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Recorrente, em contrapartida, apresentou extenso arrazoado de natureza
histórica e normativa, defendendo que o não oferecimento dos lucros à tributação encontrava
amparo na Convenção Brasil-Áustria para evitar a dupla tributação. Argumentou que o art. 77 da
Lei no 12.973/2014 não alterou a materialidade da tributação prevista no art. 74 da MP no 2.158-
35/2001, permanecendo, portanto, como norma interna que viola o art. 10 da Convenção.
A meu ver, assiste razão à Recorrente.
A MP no 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014, buscou reformular a
sistemática de tributação dos lucros no exterior, prescrevendo em seu art. 77, a inclusão, no lucro
real, da “parcela do ajuste do valor do investimento equivalente aos lucros auferidos” pela
controlada.
Art. 77. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou
indireta, domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do
imposto sobre a renda, excetuada a variação cambial, deverá ser computada na
determinação do lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil,
observado o disposto no art. 76.
Todavia, a alteração promovida foi meramente redacional: continua-se a tributar,
de forma antecipada, os lucros próprios da sociedade estrangeira, e não o resultado de sua efetiva
Fl. 33855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
69
disponibilização à controladora. Como bem pontua Sérgio André Rocha, a redação da Lei no
12.973/2014 apenas procurou revestir de roupagem contábil aquilo que já se encontrava previsto
na MP no 2.158-35/2001, mantendo-se a ficção de que lucros apurados no exterior
corresponderiam a rendimentos da controladora residente no Brasil. Oportunas as lições do autor
constantes nos excertos a seguir:
Com a redação utilizada nos artigos 76 e 77 da Lei 12.973 pretendeu-se estabelecer que,
de fato, a renda sendo tributada é local e da própria pessoa jurídica controladora
brasileira. Contudo, o dilema segue o mesmo: não tendo ocorrido um evento gerador de
disponibilidade jurídica ou econômica, essa suposta localização no Brasil do lucro da con-
trolada no exterior, direta ou indireta, é uma ficção. Segundo vemos, não há dúvida
quanto ao fato de que se está tributando a mesma materialidade que era alcançada pela
legislação anterior.
Com efeito, vejamos a regra prevista no artigo 77 da Lei 12.973. Segundo ela, o
rendimento que será adicionado na apuração do IRPJ e da CSLL será:
1. “A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto
sobre a renda, excetuando a variação cambial [...]”.
Nota-se, já aqui, que por mais que se fale em tributação da “parcela do ajuste do
valor do investimento”, deixou-se claro que tal parcela será “equivalente aos
lucros”. Em outras palavras, o que se segue tributando são os lucros.
A pretensão foi de se tributar a parcela da equivalência patrimonial que equivale
aos lucros da controlada no exterior. A tal “parcela do ajuste do valor do
investimento” pode ser traduzida como “contrapartida de equivalência
patrimonial”. Porém, não a contrapartida integral, apenas aquela parte equivalente
aos lucros da entidade estrangeira.
2. Já o § 1o do artigo 77 deixou claro que “a parcela do ajuste de que trata o caput
compreende apenas os lucros auferidos no período, não alcançando as demais
parcelas que influenciaram o patrimônio líquido da controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior”.
A redação dos artigos 76 e 77 da Lei 12.973 não foi fortuita. Ela buscou reforçar a
interpretação da Receita Federal do Brasil no sentido de que a tributação brasileira, nesses
casos, recai sobre um fato econômico localizado no Brasil (a “parcela do valor do ajuste do
investimento”), e não diretamente sobre os lucros da controlada no exterior e, portanto,
sobre um fato econômico localizado fora do território brasileiro, realizado por uma pessoa
jurídica distinta, a controlada.
A leitura do artigo 77 esclarece que não é sobre a totalidade da “parcela do valor do ajuste
do investimento” que incidirá a tributação brasileira, mas apenas sobre a “parcela”
“equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda”.
Ora, o que seria, então, a “parcela do ajuste do valor do investimento” na controlada no
exterior? A resposta nos parece clara: a lei, neste particular, está se referindo ao ajuste de
equivalência patrimonial. Em outras palavras, a “parcela do ajuste do valor do
Fl. 33856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
70
investimento” equivaleria a uma parte variação do custo do investimento pelo método da
equivalência patrimonial.
Contudo, a opção do legislador não foi pela tributação integral do ajuste de equivalência
patrimonial do investimento na controlada no exterior, mas sim apenas e tão somente da
“parcela do ajuste do valor do investimento” equivalente aos lucros auferidos pela
controlada no exterior, ou seja, pretendia-se tributar contrapartida de equivalência patri-
monial calculada sobre o lucro da entidade no exterior.
Nada obstante, há uma falha central, um pecado original insuperável no que dissemos
acima – em outras palavras, no que se pretendeu estabelecer na Lei 12.973.15
(destaques no original)
Assente com esse entendimento, temos que alteração pretendida pela Lei no
12.973/2014, ao fim e ao cabo, constitui apenas eufemismo: o que se tributa continua sendo o
lucro da investida estrangeira, e não o da sociedade brasileira. O “ajuste equivalente aos lucros”
não se confunde com a equivalência patrimonial, pois esta reflete o lucro líquido após imposto no
exterior, enquanto a Lei no 12.973 impõe tributação sobre o lucro antes do imposto, apurado
segundo as normas locais.
Em consequência, trata-se de tributação de fato econômico ocorrido integralmente
fora da jurisdição brasileira, cuja competência, por força das convenções internacionais, pertence
exclusivamente ao Estado de residência da investida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que essa sistemática
conflita com as convenções internacionais firmadas pelo Brasil. No REsp no 1.325.709/RJ (Caso
Vale), a Corte Superior assentou que os lucros de controladas estrangeiras constituem lucros
próprios dessas sociedades, tributáveis exclusivamente no Estado de residência, nos termos do
art. 7o das convenções contra a bitributação:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS
TRIBUTÁRIOS SOBRE A NORMA DE DIREITO INTERNO. CONCEITO DE LUCRO. INCIDÊNCIA
DO IMPOSTO DE RENDA. EMPRESA COM SEDE NA FRANÇA E SEM ESTABELECIMENTO
PERMANENTE INSTALADO NO BRASIL. CONVENÇÃO CELEBRADA ENTRE A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A FRANÇA, PROMULGADA PELO DECRETO 70.506/1972.
COBRANÇA DE TRIBUTO QUE DEVE SER EFETUADA NO PAÍS DE ORIGEM (FRANÇA).
RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL PROVIDO.

15 ROCHA, Sérgio André. Tributação de lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior. São Paulo: Quartier
Latin, 2022, p. 169/170.
Fl. 33857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
71
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos Tratados
Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas jurídicas de Direito Interno, em
razão da sua especificidade, ressalvada a supremacia da Carta Magna. Inteligência do art.
98 do CTN. Precedentes: REsp. 1.272.897/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe 9.12.2015; REsp. 1.161.467/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 1.6.2012.
2. A Convenção Brasil-França, objeto do Decreto 70.506/1972, dispõe que os lucros de
uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis neste mesmo Estado, a não ser
que a empresa exerça sua atividade no outro Estado por meio de um estabelecimento
permanente aí situado.
3. O termo lucro da empresa estrangeira deve ser interpretado não como lucro real, mas
como lucro operacional, como o resultado das atividades, principais ou acessórias, que
constituam objeto da pessoa jurídica, incluído, o rendimento pago como contrapartida de
serviços prestados.
4. Parecer do MPF pelo conhecimento e provimento do recurso.
5.
Recurso
Especial
da
ALCATEL-LUCETN
SUBMARINE
NETWORKS
S.A.
provido para assegurar o direito da recorrente de não sofrer a retenção de imposto de
renda sobre a remuneração por ela percebida, nos termos que dispõe a Convenção
firmada entre a República Federativa do Brasil e o França.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9101-005.846, de
12/11/2021, igualmente reconheceu que a legislação doméstica não pode prevalecer sobre os
tratados, os quais funcionam como cláusulas de bloqueio, à luz do art. 98 do CTN:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2008
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE SOCIEDADE CONTROLADA FORA
DE PARAÍSO FISCAL OU PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. ADIÇÃO DOS RESULTADOS
POSITIVOS NA APURAÇÃO DA INVESTIDORA BRASILEIRA. JULGAMENTO STF. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO EFICAZ.
No julgamento da ADI no 2.588/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal, que tratou da
inconstitucionalidade na aplicação do art. 74 da MP no 2.158/01 aos lucros auferidos por
empresa controlada no exterior, situada fora de paraísos fiscais ou de países com
tributação favorecida, não houve a deliberação e concordância necessárias sobre essa
hipótese específica, dentro da matéria apreciada, para promover o controle de
constitucionalidade concentrado pretendido pela Ação proposta, capaz de produzir
efeitos erga omnes.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE SOCIEDADE CONTROLADA
LOCALIZADA NA ESPANHA. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO. ONERAÇÃO DOS LUCROS PRÓPRIOS DA ENTIDADE ESTRANGEIRA.
APLICAÇÃO DO ART. 7o. BLOQUEIO DAS NORMAS DOMESTICAS.
Fl. 33858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
72
O art. 74 da MP no 2.158/01 tem efeito de verdadeira norma CFC (Controlled Foreign
Corporation rule) por considerar totalmente transparentes as empresas controladas e
coligadas no exterior, mas não possui a justificativa e a finalidade típicas, antiabusivas, o
que permitiria a sua aplicação em harmonia com as disposições das normas
internacionais, firmadas entre os Estados com o intuito de se evitar a dupla tributação. A
hipótese de tributação delineada pelo art. 25 da Lei no 9.249/95, em comunhão com a
disposição do posterior art. 74 da MP no 2.158/01, na medida que alcança os lucros
auferidos pela entidade domiciliada no exterior, atrai e confirma a incidência do art. 7o da
Convenção firmada entre Brasil e Espanha, sendo uma norma de bloqueio que impede a
incidência regular da legislação doméstica que promove tal oneração fiscal, prevalecendo,
assim, o disposto no pacto internacional, como o previsto no comando do art. 98 do
Código Tributário Nacional, reiteradamente confirmado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
TRATADO BRASIL-ESPANHA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO À CSLL.
DISPOSIÇÃO NORMATIVA EXPRESSA. SÚMULA CARF No 140.
A norma interpretativa contida no art. 11 da Lei no 13.202/15 (modalidade que guarda
eficácia retroativa) expressamente estende à referida Contribuição Social as disposições
dos Acordos e Convenções internacionais para se evitar a dupla tributação. Súmula CARF
no 140: Aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da Lei no 13.202, de 2015, no
sentido de que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da
República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
Em complemento aos fundamentos acima, transcrevo trechos do voto condutor do
v. Acórdão no 9101-005.846, de lavra do i. Ex-Conselheiro Caio César Nader Quintella, cuja
fundamentação adoto como razões de decidir:
“(...)
Absorvendo tais lições, temos que a sistemática de tributação completada pelo art. 74 da
MP no 2158-35/01, o qual trata de maneira indiscriminada o alcance dos resultados
positivos de qualquer empresa coligada ou controlada localizada no exterior,
determinando sua adição direta à base tributável dos tributos sobre a renda das empresas
nacionais, acabou por, materialmente, eleger o lucro, propriamente dito, dessas empresas
estrangeiras, como objeto de tributação nacional, independentemente de nomenclaturas
empregadas pela Lei, normativos ou pelos métodos de quantificação de resultado,
aplicáveis domesticamente.
No entender desse Conselheiro, que se alinha às citações acima colacionadas, é evidente e
inquestionável estarmos diante da tributação do lucro auferido por empresas domiciliadas
no exterior.
(...)
Não se sustenta a afirmação que prevaleceu no v. Acórdão, ora recorrido, como singular
fundamento para justificar a suposta inexistência conflito ou antinomia com os Tratados
Fl. 33859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
73
internacionais, de que a lei tributa uma renda ficta da própria pessoa jurídica brasileira (a
empresa residente). Em outras palavras, ela olha para a empresa residente e, sopesando o
fato de que esta possui participação societária em outra empresa que apurou lucro no
exterior, assume que há disponibilidade da renda e determina que se tribute como lucro da
empresa brasileira um determinado valor estimado com base no lucro apurado pela
empresa no exterior. Não se trata de "dividendos presumidos". Por isso, inexiste ofensa
aos acordos de bitributação tanto nos dispositivos que tratam de lucros de empresas
quanto naqueles que tratam de dividendos.
Antes de tudo, nem a própria Autoridade Fiscal considerou ser o valor tributado da
própria entidade espanhola (fls. 378):
Paradoxalmente, a análise da legislação pela Autoridade Fiscal, constante da Autuação,
contradiz o argumento utilizado para mantê-la.
Primordialmente, tais resultados positivos (lucros proporcionais) foram auferidos pelas
próprias e individuais operações da entidade estrangeira, domiciliada na Espanha,
apurados dentro de sua jurisdição fiscal e regras contábeis.
Ainda que se entenda, na verdade, estar se tributando lucro da empresa residente no
Brasil – conforme vem sido defendido pela Fazenda Nacional -, os fundamentos por trás
de tal entendimento acabam permitindo que determinações domésticas, que
simplesmente regulam aspectos da apuração da renda, contornem dispositivo abrangente
de norma internacional, regularmente pactuada, válida e vigente, como também confere
efeitos jurídico-tributários inflados e indevidos a simples método contábil, pontualmente
jurisdicizado na avaliação de investimentos (Método de Equivalência Patrimonial), para
então, desse modo, alcançar o lucro de empresa estrangeira, como se de nacional fosse –
resguardado todo respeito e admiração àqueles que pensam diversamente: uma grande
falácia.
Por sua vez, ainda que seja matéria atualmente incontroversa, é prudente frisar a relação
de prevalência dos Tratados Internacionais Tributários sobre a legislação nacional, o que
atribui aos comandos dos Acordos e Convenções a natureza de norma de bloqueio em
relação à legislação interna, quando esta não se harmoniza com tais disposições
binacionais, como vem reafirmando o E. Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS
TRIBUTÁRIOS SOBRE A NORMA DE DIREITO INTERNO. CONCEITO DE LUCRO.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. EMPRESA COM SEDE NA ESPANHA E SEM
ESTABELECIMENTO PERMANENTE INSTALADO NO BRASIL. TRATADO TRIBUTÁRIO
CELEBRADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O REINO DA ESPANHA.
DECRETO 76.975/76. COBRANÇA DE TRIBUTO QUE DEVE SER EFETUADA NO PAÍS
DE ORIGEM (ESPANHA). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior orienta que as disposições dos Tratados Internacionais Tributários
prevalecem sobre as normas jurídicas de Direito Interno, em razão da sua
especificidade, ressalvada a supremacia da Carta Magna. Inteligência do art. 98 do
CTN. Precedentes: RESP 1.161.467/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 1.6.2012;
RESP 1.325.709/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 20.5.2014.
2. O Tratado Brasil-Espanha, objeto do Decreto 76.975/76, dispõe que os lucros de
uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis neste mesmo Estado, a
Fl. 33860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
74
não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado por meio de um
estabelecimento permanente aí situado. (...)
(REsp no 1272897/PE, Primeira Turma, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação DJe de 09/12/2105 - destacamos)
RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA
DENEGADO NA ORIGEM. APELAÇÃO. EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. PRECEDENTE.
NULIDADE DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS POR IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO
DE JUIZ FEDERAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. IRPJ E
CSLL. LUCROS OBTIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM
PAÍSES COM TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS SOBRE
BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA (DECRETO 72.542/73), A
DINAMARCA (DECRETO 75.106/74) E O PRINCIPADO DE LUXEMBURGO (DECRETO
85.051/80). EMPRESA CONTROLADA SEDIADA NAS BERMUDAS. ART. 74, CAPUT DA
MP
2.15735/2001.
DISPONIBILIZAÇÃO
DOS
LUCROS
PARA
A
EMPRESA
CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO NO QUAL TIVEREM SIDO APURADOS,
EXCLUÍDO O RESULTADO DA CONTRAPARTIDA DO AJUSTE DO VALOR DO
INVESTIMENTO PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONCEDER A
SEGURANÇA, EM PARTE.
1. Afasta-se a alegação de nulidade dos acórdãos regionais ora recorridos, por
suposta irregularidade na convocação de Juiz Federal que funcionou naqueles
julgamentos, ou na composição da Turma Julgadora; inocorrência de ofensa ao Juiz
Natural, além de ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.
Precedentes desta Corte.
2. Salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou abusividade, ou de dano
irreparável ou de difícil reparação, o Recurso de Apelação contra sentença
denegatória de Mandado de Segurança possui apenas o efeito devolutivo.
Precedente: AgRg no AREsp. 113.207/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe
03/08/2012.
3. A interpretação das normas de Direito Tributário não se orienta e nem se
condiciona pela expressão econômica dos fatos, por mais avultada que seja, do
valor atribuído à demanda, ou por outro elemento extrajurídico; a especificidade
exegética do Direito Tributário não deriva apenas das peculiaridades evidentes da
matéria jurídica por ele regulada, mas sobretudo da singularidade dos seus
princípios, sem cuja perfeita absorção e efetivação, o afazer judicial se confundiria
com as atividades administrativas fiscais.
4. O poder estatal de arrecadar tributos tem por fonte exclusiva o sistema
tributário, que abarca não apenas a norma regulatória editada pelo órgão
competente, mas também todos os demais elementos normativos do
ordenamento, inclusive os ideológicos, os sociais, os históricos e os operacionais;
ainda que uma norma seja editada, a sua efetividade dependerá de harmonizar-se
com as demais concepções do sistema: a compatibilidade com a hierarquia
internormativa, os princípios jurídicos gerais e constitucionais, as ilustrações
doutrinárias e as lições da jurisprudência dos Tribunais, dentre outras.
Fl. 33861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
75
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos Tratados
Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas de Direito Interno, em
razão da sua especificidade. Inteligência do art. 98 do CTN. Precedente: (RESP
1.161.467RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 01.06.2012).
6. O art. VII do Modelo de Acordo Tributário sobre a Renda e o Capital da OCDE
utilizado pela maioria dos Países ocidentais, inclusive pelo Brasil, conforme
Tratados Internacionais Tributários celebrados com a Bélgica (Decreto 72.542/73),
a Dinamarca (Decreto 75.106/74) e o Principado de Luxemburgo (Decreto
85.051/80), disciplina que os lucros de uma empresa de um Estado contratante só
são tributáveis nesse mesmo Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade
no outro Estado Contratante, por meio de um estabelecimento permanente ali
situado (dependência, sucursal ou filial); ademais, impõe a Convenção de Viena que
uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o
inadimplemento de um tratado (art. 27), em reverência ao princípio basilar da boa-
fé.
7. No caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica própria e
distinta da controladora, nos termos dos Tratados Internacionais, os lucros por ela
auferidos são lucros próprios e assim tributados somente no País do seu domicílio;
a sistemática adotada pela legislação fiscal nacional de adicioná-los ao lucro da
empresa controladora brasileira termina por ferir os Pactos Internacionais
Tributários e infringir o princípio da boa-fé na relações exteriores, a que o Direito
Internacional não confere abono.
8. Tendo em vista que o STF considerou constitucional o caput do art. 74 da MP
2.15835/ 2001, adere-se a esse entendimento, para considerar que os lucros
auferidos pela controlada sediada nas Bermudas, País com o qual o Brasil não
possui acordo internacional nos moldes da OCDE, devem ser considerados
disponibilizados para a controladora na data do balanço no qual tiverem sido
apurados.
9. O art. 7o, § 1o. da IN/SRF 213/02 extrapolou os limites impostos pela própria Lei
Federal (art. 25 da Lei 9.249/95 e 74 da MP 2.15835/01) a qual objetivou regular;
com efeito, analisando-se a legislação complementar ao art. 74 da MP2.15835/01,
constata-se que o regime fiscal vigorante é o do art. 23 do DL 1.598/77, que em
nada foi alterado quanto à não inclusão, na determinação do lucro real, dos
métodos resultantes de avaliação dos investimentos no Exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, isto é, das contrapartidas de ajuste do valor do
investimento em sociedades estrangeiras controladas.
10. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, concedendo
em parte a ordem de segurança postulada, para afirmar que os lucros auferidos
nos Países em que instaladas as empresas controladas sediadas na Bélgica,
Dinamarca e Luxemburgo, sejam tributados apenas nos seus territórios, em
respeito ao art. 98 do CTN e aos Tratados Internacionais em causa; os lucros
apurados por Brasamerican Limited, domiciliada nas Bermudas, estão sujeitos ao
art. 74, caput da MP 2.15835/2001, deles não fazendo parte o resultado da
contrapartida do ajuste do valor do investimento pelo método da equivalência
patrimonial.
Fl. 33862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
76
(REsp no 1325709/RJ, Primeira Turma, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação DJe de 20/05/2014 - destacamos)
Destaque-se que a inserção do art. 98 no CTN confirma a intenção de se assegurar a
lealdade doméstica às avenças internacionais, protegendo-as dos câmbios políticos
internos, atribuindo rigidez total às suas disposições e segurança jurídica aos contribuintes
alcançados pelos Acordos e Convenções.
Assim, uma vez claro que a pretensão e fundamento de tributação doméstica aqui
enfrentada, possibilitada e arrimado, ambos, no art. 74 da MP no 2158-35/01, conflitam
com o comando do art. 7o da Convenção Brasil-Espanha, efetiva-se o mencionado
bloqueio normativo, mostrando-se improcedente o lançamento em relação aos lucros
percebidos pela “Hispamar Exterior S.L.” - devendo se reformar o v. Acórdão no 1401-
001.526.”
(grifos no original)
No caso da SAUT, residente na Áustria, aplica-se a Convenção Brasil-Áustria, cujo
art. 7o dispõe que os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse
Estado, salvo se houver estabelecimento permanente no outro – hipótese inaplicável ao presente
caso, de modo que a competência para tributar os lucros próprios da SAUT é, portanto, exclusiva
da Áustria.
Portanto, a interpretação da Convenção Brasil-Áustria conduz à conclusão de que o
Brasil não possui competência para tributar os resultados apurados pela SAUT, pessoa jurídica
autônoma residente na Áustria. Qualquer tentativa de requalificar tais lucros como se fossem da
controladora brasileira, por ficção legislativa, viola os arts. 7o da referida Convenção16, que
prevalece sobre a lei interna, nos termos do art. 98 do CTN17.
Diante do exposto, impõe-se reconhecer a improcedência do lançamento de ofício
relativo à tributação dos lucros da SAUT, no ano-calendário de 2019, devendo ser cancelado o
Auto de Infração neste ponto.

16 DECRETO No 78.107, DE 22 DE JULHO DE 1976
Artigo 7 – “1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não
ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
permanente ai situado. Se a empresa execer sua atividade na forma indicada seus lucros serão tributáveis
no outro Estado mas unicamente na medida em que forem atribuíveis a esse estabelecimento permanente.”
17 LEI No 5.172/1966 (CTN)
“Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e
serão observados pela que lhes sobrevenha.”
Fl. 33863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
77
3.4
INFRAÇÃO No 4 GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
(GOODWILL)
Nos termos do que se extrai do TVF, a Autoridade Fiscal glosou a despesa de
amortização do ágio amortizado pela Recorrente, no contexto da reestruturação societária
realizada junto ao BNDESPAR e VOTORANTIM S.A., da qual resultou a aquisição, pela Recorrente,
da totalidade das ações da Fibria.
A operação societária foi estruturada a partir do “Compromisso de Voto e Assunção
de Obrigações”, celebrado em 15/03/2018, entre BNDESPAR, Votorantim S.A. e Suzano Holding
S/A (e-fls. 1862/1927). O acordo previa a combinação das operações e bases acionárias da Suzano
e da Fibria, mediante reorganização societária implementada nos termos e condições previstos no
“Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Fibria pela Holding, seguida
da Incorporação da Holding pela Suzano”, que foram assim sintetizados:
“Os Acionistas Controladores da Suzano e os Acionistas Controladores da Fibria
acordaram, sujeito aos termos e condições previstos neste Compromisso, promover a
combinação das operações e bases acionárias da Suzano e da Fibria, mediante a realização
de reorganização societária que resultará na conversão da Fibria em subsidiária integral da
Suzano e no recebimento, em contraprestação, por todos os acionistas da Fibria, nas
mesmas condições, assumindo que o capital total da Fibria esteja representado, na Data
de Consumação da Operação (conforme definido no Protocolo e Justificação, o qual, por
sua vez, está definido no parágrafo seguinte), por 553.080.611(quinhentas e cinquenta e
três milhões, oitenta mil, seiscentas e onze) ações ordinárias, ex-tesouraria, sujeito aos
ajustes previstos no Protocolo e Justificação, de (i) uma parcela em moeda corrente
nacional no montante total de R$29.036.732.077,50 (vinte e nove bilhões, trinta e seis
milhões, setecentos e trinta e dois mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos), a ser
ajustada e paga na forma prevista no Protocolo e Justificação (“Parcela em Dinheiro”), e
(ii) 255.000.000 (duzentas e cinquenta e cinco milhões) de novas ações ordinárias de
emissão de Suzano, a ser ajustada na forma prevista no Protocolo e Justificação (“Novas
Ações da Suzano”), tudo conforme melhor descrito abaixo (a “Operação”); (...)”
A Fiscalização, em uma espécie de reconstrução da metodologia aplicável à
operação, aferiu que, em se tratando de aquisição de Controlada, o investimento deve ser
registrado pelo método da equivalência patrimonial (MEP), com desdobramento do custo de
aquisição em: (i) patrimônio líquido na data da aquisição; (ii) mais/menos-valia apurada por laudo;
e (iii) ágio por rentabilidade futura, em subcontas distintas, à luz do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977, do art. 248 da Lei no 6.404/1976 e dos arts. 421 e 423 do RIR/2018.
Fl. 33864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
78
O ponto central da glosa é o ajuste realizado pela Recorrente sobre o patrimônio
líquido (PL) de 31/12/2018 para refletir a baixa do valor contábil do ágio registrado na Fibria, em
decorrência de aquisição da Aracruz, em 2009.
Esse procedimento, segundo a Autuante, resultou em elevação artificial do goodwill
registrado na aquisição da Fibria. A Autoridade Fiscal foi taxativa ao afirmar que o art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/1977 não autoriza tal recomposição do patrimônio líquido para fins de
apuração do ágio, sendo o regime de ajustes do valor do investimento delimitado de forma
taxativa pelo art. 22 do mesmo diploma, reproduzido no art. 425 do RIR/2018, que não contempla
a hipótese invocada pela Contribuinte.
Art. 22. O valor do investimento na data do balanço, conforme o disposto no inciso I
do caput do art. 20, deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de
acordo com o disposto no art. 21, mediante lançamento da diferença a débito ou a
crédito da conta de investimento. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Parágrafo único - Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de patrimônio
líquido do investimento, e não influenciarão as contas de resultado.
Parágrafo único. Os lucros ou dividendos distribuídos pela investida deverão ser
registrados pelo contribuinte como diminuição do valor do investimento, e não
influenciarão as contas de resultado. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
A Autuante prossegue destacando que o patrimônio líquido relevante para o MEP
deve corresponder àquele constante das demonstrações financeiras levantadas na data
legalmente prevista (na data do balanço do contribuinte ou até dois meses antes), sem admitir
reduções decorrentes de baixas de intangíveis não previstas em lei como causas de ajuste.
Paralelamente, a Fiscalização delineou um segundo fundamento para a glosa: o
impedimento de “reaproveitamento” de ágio já amortizado. Nesse sentido, argumenta que o ágio
decorrente da aquisição da Aracruz pela Fibria havia sido integralmente amortizado pela própria
Fibria antes da incorporação pela Recorrente. Assim, ainda que a baixa do ágio fosse
contabilmente justificável no âmbito da Fibria, não poderia servir de fundamento para gerar novo
goodwill amortizável na operação subsequente, sob pena de configurar uma dupla utilização de
benefício fiscal já exaurido.
A Recorrente impugna a glosa da amortização do ágio, sustentando a legitimidade
da baixa contábil do goodwill anteriormente registrado pela Fibria, originado da aquisição da
Fl. 33865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
79
Aracruz, o qual teria sido desconsiderado no contexto da nova combinação de negócios, para fins
de mensuração do ágio efetivamente apurado na aquisição pela Suzano.
Em síntese, defende que (i) a baixa do goodwill anteriormente reconhecido pela
própria Fibria — vinculado à antiga aquisição da Aracruz — é tecnicamente exigida no contexto da
nova combinação de negócios e (ii) a mensuração do ágio apurado pela Suzano observou, com
rigor, o desdobramento do custo de aquisição nos termos do art. 20 do DL no 1.598/1977, da Lei
no 6.404/1976 (arts. 182 e 248), do RIR/2018 (arts. 421, 423 e 425) e das diretrizes do CPC 15
(Combinação de Negócios), não havendo “reaproveitamento” de benefício fiscal.
Em segundo lugar, a Recorrente alega que o desdobramento do custo de aquisição
adotado atendeu à técnica prescrita pelo art. 20 do DL no 1.598/1977: (a) identificação do
patrimônio líquido na data da aquisição (após laudo de PPA dos ativos e passivos identificáveis da
Fibria, sem o antigo goodwill), (b) reconhecimento de mais/menos-valia com suporte em laudos
independentes, e (c) apuração do ágio por rentabilidade futura como residual econômico do
negócio.
Rechaça, portanto, a premissa de que teria “recomputado” o patrimônio líquido
fora das balizas legais, argumentando que o que houve foi a mensuração a valor justo dos ativos e
passivos identificáveis, exatamente como exigem o CPC 15 e o art. 248 da Lei no 6.404/1976, não
se tratando de ajuste posterior do valor do investimento (regido pelo art. 22 do DL no
1.598/1977), mas de definição da base inicial do MEP na data de aquisição.
Em terceiro lugar, afirma que o fundamento de glosa calcado no art. 22 do DL no
1.598/1977 (art. 425 do RIR/2018) foi mal aplicado, porque esse dispositivo disciplina hipóteses de
ajustes subsequentes do valor do investimento (lucros, dividendos, equivalência, etc.) e não a
mensuração inicial do custo do investimento e seu desdobramento na data de aquisição. Na ótica
da Recorrente, confunde-se “ajuste do valor do investimento” (fase posterior, regida pelo art. 22)
com “atribuição inicial do custo às subcontas de PL, mais/menos-valia e goodwill” (fase inaugural,
regida pelo art. 20), sendo esta última a etapa aqui pertinente e devidamente observada.
Em quarto lugar, a Recorrente impugna a tese do suposto “reaproveitamento” de
ágio. Aduz que o goodwill outrora existente na Fibria (originado da aquisição da Aracruz) foi por
Fl. 33866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
80
ela próprio reconhecido e amortizado conforme o regime aplicável à época, extinguindo-se na
esfera da Fibria sem qualquer translação automática para a Suzano. O goodwill ora em debate
decorre de nova combinação de negócios — com outra contraprestação, outra base de ativos e
passivos identificáveis, outras sinergias e outra expectativa de rentabilidade futura —, razão pela
qual não há identidade de objeto nem de base econômica que permita falar em duplicidade. Em
suma: não se amortiza duas vezes o mesmo ágio; amortiza-se, agora, um ágio diverso, gerado por
transação distinta.
Em quinto lugar, a Recorrente destaca que o laudo técnico de alocação do preço de
compra (PPA) demonstra as sinergias operacionais e financeiras que justificam o goodwill apurado
(eficiências de escala na cadeia florestal e industrial, racionalização logística, mix de produtos,
poder de barganha em insumos, otimização de capital e integração comercial), afastando a pecha
de “ágio-estoque” ou de mera diferença residual sem substância. Alega que a análise fiscal omitiu
a avaliação qualitativa e quantitativa dessas sinergias e tratou a baixa do goodwill pretérito como
se fosse expediente de recomposição de PL, quando, em verdade, espelha exigência de aderência
aos pronunciamentos contábeis na mensuração inicial.
Em sexto lugar, sustenta que a dedutibilidade fiscal das quotas de amortização do
ágio por rentabilidade futura foi tratada na ECF/2019 como ajuste fiscal (exclusão no
LALUR/LACS), em consonância com o regime jurídico aplicável, sem reflexos indevidos nas
demonstrações contábeis societárias — o que evidencia o respeito à separação entre base
contábil (IFRS/CPC) e base fiscal. Acrescenta que foram observados os requisitos formais e
materiais para a amortização fiscal do ágio (laudos de avaliação, documentação idônea, lastro
econômico e prazo de amortização), inexistindo vício de forma ou propósito.
Em sétimo lugar, quanto à data de referência do patrimônio líquido considerado no
MEP, a Recorrente afirma ter seguido os marcos normativos pertinentes (Lei no 6.404/1976 e
RIR/2018), valendo-se de demonstrações levantadas na data legalmente admitida e conciliadas
com a data de aquisição para fins do Purchase Price Allocation (PPA), o que foi devidamente
explicado nas respostas às intimações. Afirma, ainda, que a incorporação da Eucalipto — veículo
utilizado para a implementação da transação — não desnatura a substância econômica da
combinação de negócios nem autoriza desconsiderar o PPA realizado à luz do CPC 15.
Fl. 33867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
81
Por fim, a Recorrente reforça sua posição com o parecer técnico-contábil subscrito
pelos Professores Eliseu Martins e Eduardo Flores (e-fls. 33763/33787), que atesta: (i) a correção
metodológica da alocação do preço de compra e da segregação entre ativos/passivos
identificáveis a valor justo e goodwill; (ii) a incompatibilidade, sob a ótica do CPC 15, de se manter
goodwill pré-existente da adquirida como componente do patrimônio líquido relevante na
mensuração do ágio da adquirente; e (iii) a inexistência de bis in idem na amortização, por se
tratar de goodwill distinto, emergente de transação econômica diversa, com fundamentos
próprios de rentabilidade futura.
DO TRATAMENTO FISCAL DO ÁGIO E DA DEDUTIBILIDADE DE SUA AMORTIZAÇÃO
Examinando os autos e dispositivos legais aplicáveis, verifica-se que o art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598/1977 estabelece o desdobramento do custo de aquisição em patrimônio
líquido, mais ou menos-valia e ágio por rentabilidade futura.
DECRETO-LEI No 1.598/1977
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá,
por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos
líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor
de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II
do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas
distintas. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 33868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
82
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do
Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de acordo com
a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de adotar esse critério
de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou
indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação segundo o mesmo critério seja
necessária para determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou
controlada. (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio
líquido exige o reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor
justo; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente
de compra vantajosa. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao
excesso do valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação
adquirida, em relação ao custo de aquisição do investimento, será computado na
determinação do lucro real no período de apuração da alienação ou baixa do
investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo,
podendo estabelecer formas alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto
no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
A disciplina dos ajustes posteriores ao valor do investimento, prevista no art. 22,
não se confunde com a etapa de mensuração inicial. A Fiscalização, ao aplicar o art. 22 para
infirmar a baixa do goodwill da Aracruz, acabou por confundir momentos distintos: o da alocação
inicial do custo e o da movimentação subsequente do investimento. A técnica utilizada pela
Suzano encontra respaldo no CPC 15, que prescreve a segregação entre ativos e passivos
identificáveis e goodwill como resíduo econômico da transação.
Fl. 33869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
83
Não procede, igualmente, o argumento de duplicidade. O goodwill registrado pela
Suzano não é o mesmo da Aracruz. O ágio da Aracruz foi reconhecido e amortizado pela Fibria em
contexto econômico e jurídico diverso, e extinguiu-se naquela operação. A operação ora analisada
constitui nova transação, com novos aportes financeiros, troca de ações e pagamento em
dinheiro, ensejando a apuração de novo goodwill, cuja base econômica são as sinergias específicas
do grupo Suzano-Fibria.
Com efeito, o Pronunciamento Técnico CPC 15 determina, no item 10, que apenas
ativos identificáveis e mensuráveis podem compor a base patrimonial na combinação de negócios.
Veja-se:
“(...)
10. A partir da data de aquisição, o adquirente deve reconhecer, separadamente do ágio
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), os ativos identificáveis adquiridos, os
passivos assumidos e quaisquer participações de não controladores na adquirida. O
reconhecimento de ativos identificáveis adquiridos e de passivos assumidos está sujeito às
condições especificadas nos itens 11 e 12.
Condições de reconhecimento
11. Para se qualificarem para reconhecimento, como parte da aplicação do método de
aquisição, os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos devem atender, na
data da aquisição, às definições de ativo e de passivo dispostas no CPC 00 – Estrutura
Conceitual para Relatório Financeiro. Por exemplo, os custos que o adquirente espera,
porém não está obrigado a incorrer no futuro, para efetivar um plano para encerrar uma
atividade da adquirida, ou os custos para realocar ou desligar empregados da adquirida
não constituem passivo na data da aquisição. Portanto, o adquirente não deve reconhecer
tais custos como parte da aplicação do método de aquisição. Em vez disso, o adquirente
deve reconhecer tais custos em suas demonstrações contábeis pós-combinação, de
acordo com o disposto em outros pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC.
(Alterado pela Revisão CPC 19)
12. Adicionalmente, para fins de reconhecimento, como parte da aplicação do método de
aquisição, os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos devem fazer parte
do que o adquirente e a adquirida (ou seus ex-proprietários) trocam na operação de
combinação de negócios, em vez de serem resultado de operações separadas. O
adquirente deve aplicar as orientações dos itens 51 a 53 para determinar quais ativos
adquiridos e passivos assumidos fazem parte da operação de troca para obtenção do
controle da adquirida, bem como quais resultam de operações separadas, se houver, e
que devem ser contabilizados de acordo com suas naturezas e com os Pronunciamentos,
Interpretações e Orientações do CPC aplicáveis.
(...)
Classificação ou designação de ativo identificável adquirido e passivo assumido em
combinação de negócios
Fl. 33870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
84
15. Na data da aquisição, o adquirente deve classificar ou designar os ativos identificáveis
adquiridos e os passivos assumidos da forma necessária para aplicar subsequentemente
outros Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do CPC. O adquirente deve fazer
essas classificações ou designações com base nos termos contratuais, nas condições
econômicas, nas políticas contábeis ou operacionais e em outras condições pertinentes
que existiam na data da aquisição.”
Como se viu, o que deve ser reconhecido neste primeiro momento são os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e quaisquer participações de não controladores na
adquirida. E, conforme definição contida no Apêndice A do CPC 15,
“(...) um ativo é identificável quando ele: (a) for separável, ou seja, capaz de ser separado
ou dividido da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado,
individualmente ou em conjunto com outros ativos e passivos ou contrato relacionado,
independentemente da intenção da entidade em fazê-lo; ou (b) surge de um contrato ou
de outro direito legal, independentemente de esse direito ser transferível ou separável da
entidade e de outros direitos e obrigações.”
O goodwill decorrente de uma combinação de negócios anterior, ainda que
contabilmente registrado, não se reveste da condição de separabilidade, assim como não surge de
um contrato ou direito legal.
Ora, a própria definição de ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill),
estabelecida no CPC 15, corrobora esse entendimento:
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) é um ativo que representa
benefícios econômicos futuros resultantes de outros ativos adquiridos em uma
combinação de negócios, os quais não são individualmente identificados e separadamente
reconhecidos.
Os Professores Eliseu Martins e Eduardo Flores, no parecer-contábil acostado aos
autos, aprofundam a matéria controvertida, fazendo-se oportuno trazer à lume os seguintes
excertos:
“(...) a baixa do goodwill da Aracruz não se deve a uma questão de recuperabilidade, mas
sim à impossibilidade de atribuir individualidade a esse ativo intangível, bem como à
inexistência de um contrato que lhe dê origem. Para a elaboração do laudo de PPA,
apenas podem ser considerados os ativos intangíveis que possuam uma natureza
econômica que permita sua negociação de forma individual ou que decorram de um
instrumento contratual ou direito legal – conforme estabelecido nos itens de a 10 a 12 do
Pronunciamento Técnico CPC 15, bem como na definição de identificável constante na
definição de termos do referido Pronunciamento. Suponha-se que a estratégia negocial da
Fl. 33871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
85
Suzano, após a aquisição da Fibria, fosse realizar a venda dos ativos da adquirida de forma
individual. Assim sendo, a Suzano realizaria múltiplas cisões dos ativos e as suas
respectivas alienações pelo máximo valor que pudesse alcançar. Tão logo, seria facilmente
detectável que o goodwill da Aracruz não poderia ser vendido porque não se compra e
vende o goodwill, na verdade, o goodwill decorre da parcela do preço pago que não pode
ser individualmente explicado.
Portanto, diferentemente da conclusão do autuador, o goodwill não é nem um ativo
identificável e, tampouco, decorre de um contrato que dê à Suzano o direito de explorá-lo
nos termos da nova controladora da Fibria.
(...)
A baixa desse goodwill, que estava registrado no balanço da Fibria desde 2009, quando
inclusive incorporou a Aracruz, visou ajustar o patrimônio líquido da adquirida, garantindo
que os ativos tangíveis e intangíveis fossem identificáveis e economicamente justificáveis
na nova combinação de negócios.
(...) se for para considerar o goodwill como ativo identificado, seria necessário reavaliá-lo
em termos de valor justo! As máquinas foram reavaliadas a seus valores justos, e a
diferença entre seu valor contábil e esse montante foi tratado como mais-valia de ativos
(ou menos-valia, se o caso). Agora, se considerarmos o goodwill como ativo identificado,
teríamos então na empresa A uma “mais-valia do goodwill constante do ativo da
adquirida”?
Confessamos algo inédito a vermos nessa situação. Quer em termos teóricos, normativos
ou práticos.
Segundo o CPC 15, para a elaboração do PPA, apenas ativos intangíveis com natureza
econômica clara e que possam ser individualmente negociados ou que possuam origem
contratual são considerados. Como o goodwill da Aracruz não atendia a esses critérios,
não era possível mantê-lo no patrimônio líquido da Fibria na operação de aquisição
realizada pela Suzano.
E mais:
No que toca ao critério de separabilidade, tem-se a clara indicação de que o goodwill não
é um ativo que possua tal natureza à medida que não faz sentido a sua venda de forma
individual. É importante recobrar a própria definição do goodwill, a qual pode ser extraída
do Apêndice A do Pronunciamento Técnico CPC 15, a seguir.
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) é um ativo que representa
benefícios econômicos futuros resultantes de outros ativos adquiridos em uma
combinação de negócios, os quais não são individualmente identificados e
separadamente reconhecidos.
Em outras palavras, o goodwill incorpora o valor dos benefícios econômicos futuros que a
empresa espera obter da sinergia entre os ativos adquiridos, a força da marca, as relações
com clientes, o capital humano e outros fatores que não podem ser individualmente
identificados e reconhecidos separadamente, mas que, em conjunto, contribuem para a
capacidade de geração de lucro da entidade.
Aplicando-se as definições acima ao caso concreto, tem-se que o goodwill que a Fibria
apurou em 2009, quando da combinação de negócios praticada junto à Aracruz,
Fl. 33872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
86
representou parte do preço pago pela Fibria aos antigos proprietários da Aracruz para o
qual não foi possível atribuir uma razão individualizada, resultando, portanto, na
expectativa de rentabilidade futura. Contudo, frise-se, o goodwill pago em 2009, tratou-se
de parte do que a Fibria pagou pela Aracruz uma década antes, e não do que a Consulente
está pagando pela Fibria agora.
Portanto, resta concluído que o goodwill da Aracruz que se encontrava registrado no
balanço da Fibria não atendia ao critério de separação previsto na definição de
identificável do pronunciamento técnico CPC 15
No caso concreto, a documentação constante dos autos (e-fls. 1801/2131) revela
que a Recorrente demonstrou a origem, fundamentação e cálculo do ágio amortizado, bem como
a racionalidade econômica e contábil da operação de aquisição. A fiscalização, ao desconsiderar a
baixa do goodwill anterior, parece ter incorrido em interpretação literal dissociada da essência
econômica da operação, desconsiderando a convergência das normas contábeis brasileiras com o
padrão IFRS.
Diante do conjunto probatório robusto e da adequação técnica do procedimento
contábil adotado, entendo que a amortização do ágio praticada pela Recorrente deve ser
considerada dedutível, nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997.
Voto, portanto, pelo provimento do recurso voluntário nesse ponto, para afastar a
glosa da dedução do ágio.
 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL No 2
INFRAÇÃO No 1 LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR – FIBRIA INTERNATIONAL TRADE GMBH (FIT)
A controvérsia instaurada no Termo de Verificação Fiscal no 2 (TVF2) refere-se à
alegada omissão da Recorrente em adicionar ao lucro real e à base de cálculo da CSLL os lucros
apurados por sua subsidiária FIT, domiciliada na Áustria.
A Fiscalização entendeu que, em observância ao art. 74 da MP no 2.158-35/2001 e
aos arts. 76 e 77 da Lei no 12.973/2014, os lucros auferidos por controladas estrangeiras devem
ser automaticamente computados pela controladora brasileira ao final de cada período de
apuração, independentemente de sua efetiva distribuição. Nesse sentido, acrescentou que a FIT
não se localiza em país amparado por tratado internacional para evitar a dupla tributação que
pudesse afastar a incidência da legislação doméstica. A DRJ confirmou esse entendimento,
Fl. 33873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
87
reforçando que os lucros da FIT são tributáveis no Brasil pelo critério da universalidade, cabendo à
controladora brasileira incluí-los em sua base de cálculo.
Em sede recursal, a Contribuinte sustenta que os valores questionados não
correspondem a “lucros” da FIT, mas a movimentações financeiras vinculadas a operações de
hedge natural e de funding em moeda estrangeira, cujo resultado líquido, após variações cambiais
e despesas financeiras, não se qualifica como lucro tributável. Afirma que a fiscalização
desconsiderou a essência econômica da operação, confundindo efeitos de tesouraria com
resultados operacionais. Aduz, ainda, que a legislação interna deve ser interpretada em
conformidade com os tratados internacionais assinados pelo Brasil, que asseguram a tributação
dos lucros no Estado de residência da subsidiária, salvo existência de estabelecimento permanente
no Brasil, o que não é o caso.
Com efeito, a interpretação conferida pela fiscalização ao art. 77 da Lei no
12.973/2014 deve ser cotejada com o regime dos tratados internacionais, conforme já tratado no
tópico referente a tributação dos lucros auferidos no exterior pela SAUT (páginas 66/75 deste
voto).
Em síntese, a Lei no 12.973/2014 — ao dispor, no art. 77, sobre a tributação da
“parcela do ajuste do valor do investimento equivalente aos lucros auferidos” — não alterou a
materialidade já veiculada pela MP no 2.158-35/2001: continua-se a antecipar, na esfera da
controladora brasileira, a tributação dos próprios lucros da controlada estrangeira, antes de
qualquer disponibilização.
A jurisprudência administrativa e judicial corrobora esse enquadramento. No REsp
1.325.709/RJ, o STJ assentou que os lucros de controladas no exterior são lucros próprios dessas
sociedades e se submetem, à luz do art. 7o dos tratados, exclusivamente ao Estado de residência;
e a CSRF, no Acórdão 9101-005.846, reconheceu o papel de “norma de bloqueio” das convenções
Fl. 33874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
88
frente à legislação doméstica, entendimento que também alcança a CSLL, à luz do art. 11 da Lei no
13.202/2015 e da Súmula CARF no 14018.
Portanto, a leitura do art. 77 deve ser harmonizada com o tratado aplicável, de
modo que, inexistindo estabelecimento permanente no Brasil, a tributação automática pretendida
pela Fiscalização não se sustenta quando os lucros são atribuíveis à pessoa jurídica (FIT) residente
na Áustria — conclusão que se alinha ao que já se decidiu neste voto ao examinar o caso da SAUT.
À vista disso, afasto a glosa, porquanto não configurada a obrigatoriedade de adição
automática dos resultados da FIT ao lucro real e à base de cálculo da CSLL da Recorrente.

4
DO RECURSO DE OFÍCIO
I.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM SALDO DE TAXA DE GESTÃO
A DRJ reconheceu a dedutibilidade da despesa relativa ao saldo de Taxa de Gestão
no montante de R$ 11.814.720,00, apurada nos períodos de 2019.
O art. 47 da Lei no 4.506/1964 estabelece que:
Art. 47. São dedutíveis, na apuração do lucro real, as despesas operacionais, assim
entendidas as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e
à manutenção da respectiva fonte produtora.
No presente caso, a Recorrente anexou Contrato de Prestação de Serviços e Outras
Avenças (arquivo não-paginável - e-fls. 1693), por meio do qual se pactuou os termos e condições
previstos na Cláusula Segunda, destacando-se o item 2.1:

18 Súmula CARF no 140 - Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019: Aplica-se retroativamente o disposto no
art. 11 da Lei no 13.202, de 2015, no sentido de que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo
da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.”

Fl. 33875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
89

Pela prestação dos serviços contratados, pactuou-se o pagamento de Taxa de
Gestão, no percentual de 1,5% ao ano sobre o capital comprometido, sendo a primeira parcela
devida na data da efetiva compra dos “Imovéis da Fase I”, e as demais 12, 24 e 36 meses após
aquela data.
Conforme se verifica às e-fls. 15.121, até o encerramento do Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, em 16/12/2019, foram pagas duas parcelas a título de taxas de
gestão, remanescendo o valor de R$ 11.814,72, cujo pagamento passou a ser de obrigação da
Recorrente, conforme previa o item 3.3.1.1. do contrato:

Comprovado que a Recorrente suportaria tal despesa, bem como a vinculação da
mesma à gestão dos investimentos e financiamento da expansão internacional da companhia,
estando, portanto, relacionada à atividade operacional e ao objetivo social da empresa, correta a
decisão da DRJ que reconheceu a dedutibilidade da despesa de Taxa de Gestão.
II.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA DE RATING
Fl. 33876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
90
A fiscalização apurou que, em 2019, a Suzano S/A contratou e pagou serviços da
PricewaterhouseCoopers e KPMG (auditorias) e da Fitch Ratings (rating) relacionados à emissão de
títulos de dívida (bonds) pela SAUT no exterior.
Tais serviços incluíram a revisão de demonstrações financeiras consolidadas e
preparação de relatórios contábeis em padrão internacional, bem como a avaliação de risco do
crédito (rating de emissão) e do emissor (rating corporativo).
O custo total desses serviços, contabilizado como “outras despesas financeiras”
pela Suzano, foi da ordem de R$ 2,54 milhões (Fitch) + R$ 0,93 milhão (auditorias) = R$ 3,47
milhões. A Suzano assumiu diretamente essas contratações, figurando como cliente das empresas
de auditoria e rating, embora o objeto final – as demonstrações e os títulos – estivessem
vinculados à operação da SAUT.
A posição do Fisco foi considerar que essa despesa deveria, em verdade, recair
sobre a SAUT, por ser ela a emissora do título. Como a controladora brasileira voluntariamente
custeou honorários que seriam da alçada da empresa emissora no exterior, entendeu
caracterizada a assunção de despesa de terceiro por liberalidade. Em particular, destacou que a
contratação desses serviços não trouxe benefício direto à Suzano S/A, senão viabilizar a operação
de captação de recursos por sua subsidiária, o que configuraria apoio voluntário.
A defesa da Contribuinte, por outro lado, alega que a captação de recursos no
exterior, ainda que formalmente realizada pela SAUT, atendeu ao interesse direto da Suzano – que
foi a beneficiária econômica dos fundos levantados.
Através dos documentos constantes em arquivos não-pagináveis de e-fls.
1661/1665 e 1689, bem como notas fiscais e invoices acostadas às e-fls. 1666/1670 e 1671/1688,
verifica-se que os recursos obtidos pela SAUT por meio dos bonds (títulos de dívida) foram
repassados à Suzano (seja via empréstimo intragrupo, aumento de capital ou outra forma),
servindo para financiar investimentos e atividades no Brasil. Portanto, argumenta-se, as despesas
com auditoria e rating foram necessárias para a Suzano obter financiamento em condições
vantajosas: sem as demonstrações financeiras auditadas e sem um rating de crédito internacional,
a emissão não seria possível ou teria custo muito superior.
Fl. 33877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
91
Ademais, salienta-se que a própria Suzano, como companhia aberta de grande
porte, tinha obrigação de preparar demonstrações contábeis consolidadas e interesse em ter
avaliação de risco do grupo; a emissão via SAUT foi uma escolha estratégica, mas o grupo Suzano
como um todo – e em especial a controladora – é quem gozou do resultado (captação de ~US$500
milhões em condições competitivas, por exemplo).
Em outras palavras, houve contraprestação direta à Suzano: as firmas de auditoria e
rating prestaram serviços que possibilitaram à Suzano acessar investidores globais de forma
estruturada. No mais, tais gastos são usuais em operações de mercado de capitais e
financeiramente relevantes para qualquer empresa do porte da Suzano.
Essas despesas, embora tenham beneficiado indiretamente a SAUT (ao viabilizar sua
captação), também beneficiaram direta e significativamente a Suzano, e estavam intrinsecamente
ligadas à estratégia financeira do grupo.
A alegação fiscal de que a Suzano “assumiu despesa de terceiro” carece de
substância neste ponto, pois o terceiro (SAUT) não tinha capacidade de contratar tais serviços por
conta própria nem teria por que fazê-lo, não fosse o interesse da controladora em obter os
recursos. Não se trata de pagar despesas alheias por benevolência, e sim de contratar serviços
necessários à sua política financeira – o fato de a operação se estruturar via subsidiária não
desnatura o nexo com a atividade da controladora.
Além disso, há de se considerar que as demonstrações financeiras auditadas e o
rating beneficiam a Suzano de forma mais ampla: consolidam sua credibilidade no mercado
internacional, possivelmente influenciando seu acesso a crédito futuro e sua governança. Assim,
há evidente relação de causalidade e utilidade entre essas despesas e os objetivos empresariais da
Suzano, não havendo que se falar em liberalidade.

Fl. 33878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
92
IV.
CORREÇÃO DO ESTOQUE DE PREJUÍZOS DA SUZANO ÁUSTRIA GMBH (SAUT)
A DRJ acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer a necessidade de
correção do estoque de prejuízos fiscais da Suzano Áustria GmbH (SAUT) no exercício de 2019,
ajustando o lucro tributável da controladora brasileira.
A Procuradoria sustenta que a correção do estoque de prejuízos não afastaria a
obrigatoriedade de tributação dos lucros auferidos no exterior, conforme art. 74 da MP no 2.158-
35/2001.
No presente caso, a DRJ reconheceu erro material na apuração do estoque de
prejuízos fiscais da SAUT, corrigindo o valor de EUR 865.385,17 para EUR 1.028.160,04.
Com isso, a base tributável referente ao 4o trimestre de 2019 foi ajustada de R$
49.650.934,17 para R$ 48.913.482,62.
Todavia, conforme consignado expressamente no acórdão, essa correção não
implicou exoneração efetiva de crédito tributário, pois os valores tributáveis foram integralmente
absorvidos pelos prejuízos fiscais e bases negativas da própria Recorrente.
Ademais, a correção técnica do estoque de prejuízos não interfere na
(i)legitimidade da tributação dos lucros no exterior, apenas ajusta o valor a ser considerado como
base de cálculo.
Assim, mantenho a decisão de primeira instância.

V.
DEDUTIBILIDADE DA GRATIFICAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES NA APURAÇÃO DA CSLL
Por fim, a DRJ reconheceu a dedutibilidade da gratificação paga a administradores
no montante de R$ 9.562.084,94, exclusivamente para fins de apuração da base de cálculo da
CSLL.
A Procuradoria sustenta que deveria ser aplicada analogicamente a vedação
existente para o IRPJ, conforme art. 13 da Lei no 9.249/1995.
Fl. 33879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
93
A Administração Fazendária, por meio do Anexo I, no A.163, da IN RFB no 1.700, de
2017, expressamente reconhece que a indedutibilidade das gratificações pagas a administradores
se restringe ao IRPJ, não se aplicando à CSLL.
A existência de ato normativo expedido pelo RFB afasta a aplicação automática da
vedação prevista para o IRPJ. Portanto, correta a decisão da DRJ que reconheceu a dedutibilidade
da despesa para a CSLL.

5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, lhe dar provimento. Ademais, voto por conhecer o Recurso de Ofício para
negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, redator designado

Em que pese a respeitável posição da i. Relatora, a Turma, pelo voto de qualidade,
decidiu pela manutenção das exigências relativas à (i) glosa de despesas financeiras por aplicação
da regra de subcapitalização, decorrentes de empréstimos contraídos junto à subsidiária Suzano
Áustria GmbH (SAUT); (ii) pela aplicação do art. 77 da Lei no 12.973, de 2014, em face da existência
Fl. 33880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
94
Convenção Brasil-Áustria para evitar a dupla tributação, nomeadamente, em relação ao reflexo
dos lucros auferidos no exterior pela Suzano Áustria GmbH e pela Fibria International Trade GmbH
(FIT) nos resultados auferidos pela Recorrente; e (iii) quanto à glosa parcial da amortização do ágio
por expectativa de rentabilidade futura.

a) Despesas com juros - regras de subcapitalização
Como se verifica, a i. Relatora entendeu que deve ser aplicado aos empréstimos
contraídos junto à subsidiária Suzano Áustria GmbH (SAUT) o disposto no art. 24 da Lei no 12.249,
de 2010, isto é, aplicação dos limites de endividamento em até duas vezes o valor da participação
em razão de a mutuante não estar sediada em pais ou dependência com tributação favorecida ou
sob regime fiscal privilegiado.
Conforme TVF, a Autoridade Fiscal concluiu que a SAUT estava constituída em país
sob regime fiscal privilegiado, nos termos do art. 24-A da Lei no 9.430, de 199619, sob os seguintes
fundamentos: (i) a carga tributária efetiva sobre os rendimentos de juros seria nula em razão da
compensação integral do imposto devido com créditos presumidos oriundos do mecanismo de
matching credit; (ii) a SAUT se revestiria da condição de holding company sem atividade
econômica substantiva; e (iii) 99% de suas receitas corresponderiam a juros pagos pela
controladora brasileira. Diante de tais fatos, a regra de limite de endividamento para fins de
aplicação da regra de subcapitalização é aquela prevista no art. 25 da Lei no 12.249, de 201020.

19 Art. 24-A. Aplicam-se às operações realizadas em regime fiscal privilegiado as disposições relativas a
preços, custos e taxas de juros constantes dos arts. 18 a 22 desta Lei, nas transações entre pessoas físicas
ou jurídicas residentes e domiciliadas no País com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não
vinculada, residente ou domiciliada no exterior.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se regime fiscal privilegiado aquele que apresentar
uma ou mais das seguintes características:
I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento);
II – conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente:
a) sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou dependência;
b) condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou dependência;
III – não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos auferidos
fora de seu território;
IV – não permita o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade de bens ou direitos
ou às operações econômicas realizadas.

20 Art. 25. Sem prejuízo do disposto no art. 22 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os juros pagos
ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no
Fl. 33881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
95
A Turma, pelo voto de qualidade, entendeu que a SAUT se enquadra na hipótese do
inciso I do art. 24-A da Lei no 9.430, de 1996, porquanto, embora a renda de juros estivesse
nominalmente sujeita à alíquota de 25% na Áustria, o imposto devido teria sido integralmente
compensado com créditos presumidos oriundos do mecanismo de matching credit da Convenção
Brasil–Áustria, resultando em tributação efetiva nula (art. 23, §§ 4o e 5o, da Convenção Brasil–
Áustria21). Some-se a isso, o fato de a SAUT ser uma holding company sem atividade econômica
substantiva, já que 99% de suas receitas correspondiam a juros pagos pela Recorrente.
Diferente do entendimento da i. Relatora, a Autoridade Fiscal não desconsiderou o
tratado internacional regularmente incorporado ao ordenamento brasileiro, mas o analisou de
forma integrada com a norma interna, que resultou na caracterização de tributação favorecida e
na aplicação da regra específica de subcapitalização, prevista no art. 25 da Lei no 12.249, de 2010.
Além disso, o art. 2o, XI, da IN RFB no 1.037, de 201022, vigente à época dos fatos,
atribuiu a condição de regime fiscal privilegiado às pessoas jurídicas constituídas sob a forma de
holding company que não exerçam atividade econômica substantiva na Áustria.
A Autoridade Fiscal, ao analisar as funções efetivamente desenvolvidas pela SAUT,
constatou que, não obstante a atividade declarada fosse de prestadora de serviços financeiros, a

exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, nos termos
dos arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, somente serão dedutíveis, para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, quando se
verifique constituírem despesa necessária à atividade, conforme definido pelo art. 47 da Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, no período de apuração, atendendo cumulativamente ao requisito de que o valor
total do somatório dos endividamentos com todas as entidades situadas em país ou dependência com
tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado não seja superior a 30% (trinta por cento) do valor do
patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.

21 Convenção Brasil-Aústria para Evitar a Dupla Tributação, aprovado pelo Decreto No 78.107 de 1973:
“4. Com ressalva das disposições do artigo 11 parágrafo 3 b, quando um residente da Áustria receber
rendimentos que, de acordo com as disposições dos artigos 10, 11, 12 e 13 parágrafo 3, sejam tributáveis
no Brasil a Áustria permitirá que do imposto que recair sobre os rendimentos dessa pessoa seja deduzido
um montante igual ao imposto pago no Brasil.
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do imposto, calculado antes da dedução
correspondendo aos rendimentos recebidos do Brasil.
5. Na aplicação do parágrafo 4o imposto pago sobre dividendos, juros e royalties recebidos do Brasil será
considerado como tendo sido pago à alíquota de 25 por cento do montante bruto do rendimento.”

22Art. 2o São regimes fiscais privilegiados:
[...]
XI - com referência à legislação da República da Áustria, o regime aplicável às pessoas jurídicas
constituídas sob a forma de holding company que não exerçam atividade econômica substantiva.

Fl. 33882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
96
SAUT não desempenhava qualquer atividade econômica substancial, ou seja, trata-se de uma
holding company.
Importante, destacar os motivos relevantes para que esta Turma ratificasse as
conclusões da Autoridade Fiscal:

a SAUT não assumia riscos econômicos próprios, pois a Recorrente figurava como
garantidora das operações de captação de recursos;

os prospectos de emissão demonstravam que a empresa se limitava a repassar recursos,
obtendo renda passiva, conforme código austríaco de atividade econômica ÖNACE 64.2
(atividades de holding);

Em 2017, a SAUT apresentou como atividade econômica o código ÖNACE 64.2, não
havendo modificação substancial na composição patrimonial, estrutura do poder decisório
em relação as operações realizadas pela subsidiária austríaca em 2019;

receitas reconhecidas em operações com a Suzano Trading (BSIT) decorreram de serviços
sem comprovação de efetividade, realizados com empresa vinculada em jurisdição de
tributação favorecida (Ilhas Cayman);

a SAUT não possuí empregados na Áustria, sendo o quadro funcional formado por
empregados da Recorrente;

o contrato de locação revela instalações físicas precárias, incompatíveis com as operações
realizadas; e

as despesas registradas pela SAUT são restritas a gastos administrativos ordinários
(aluguel, telefonia, serviços jurídicos), revelando ausência de efetiva estrutura operacional.
Como bem lembrado pela i. Relatora, a Ação 5 do Projeto Base Erosion e Profit
Shifting (BEPS), patrocinado pela OCDE/G20, se destina a combater de maneira mais efetiva as
práticas de concorrência fiscal lesiva, tomando em conta a transparência e substância.
Em resumo, busca-se instrumentalizar as administrações tributárias com
informações sobre os regimes tributários dos países sob a ótica da transparência e substância, em
detrimento do auferimento de benefícios fiscais ilegítimos, notadamente auferidos por
companhias localizadas em jurisdições não transparentes ou que privilegiam o aspecto formal de
estruturas societárias.
Fl. 33883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
97
Exemplo de benefícios fiscais ilegítimos são aqueles em que um grupo multinacional
consiga arbitrar e deslocar resultados para jurisdição com menor pressão tributária, como por
exemplo, em que se deduz uma despesa financeira no Brasil (com tributação de 34% = IRPJ 25% +
CSLL 9%) e se direciona a receita com juros para Áustria, que, com base no mecanismo de
matching credit, elimina-se qualquer tributação.
Retomando-se ao caso concreto, a Autoridade Fiscal demonstra que, de acordo com
a legislação austríaca, a SAUT não pode ser enquadrada na atividade de holding por não possuir
participação acionária, nos seguintes termos:
A interpretação apresentada pela fiscalizada de que, pelo fato de não possuir participação
acionária, impossibilitaria o enquadramento da Suzano Áustria como Holding Company,
segundo a “legislação” 21austríaca, é completamente equivocada, tendo em vista que os
textos da descrição das atividades econômicas da ÖNACE 2008, referentes a subclasse 64-
20 (Activities of holding companies), ao incluir a atividade de gestão de ativos próprios ao
código 64-20, não restringe a atividade de holding company à gestão de participação
acionária.
As notas explicativas da ÖNACE 2008 Rev.2 apresenta as seguintes definições para o
enquadramento de empresas que desempenham atividades “holding companies”:
(...)
Tradução livre dos textos explicativos da subclasse 64-20 (Activities of holding companies).
64.20-0 Holding companies
Esta subclasse inclui:
- Atividades de holdings, ou seja, entidades que detêm os ativos (maioria
controladora) de propriedade de uma ou mais subsidiárias e cuja principal função é
ser o proprietário deste grupo. As sociedades holding incluídas nesta subclasse não
prestam qualquer outro serviço às sociedades em que detêm participações, ou
seja, não têm função na administração ou gestão dessas unidades.
Em regra, essas holdings não exercem nenhuma atividade econômica.
Esta subclasse também inclui:
- Gestão de ativos próprios da empresa
Esta subclasse exclui:
- Gestão ativa de empresas, planejamento estratégico e poder de decisão em
empresa (ver 70.10-0) (...).”
(destaque no original)
Em que pese ser irrefutável a afirmação da i. Relatora de que o Fisco não deve se
imiscuir em juízos de valor sobre a dimensão ou qualidade das instalações físicas da subsidiária no
Fl. 33884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
98
exterior, o número de empregados contratados ou o modo pelo qual são desempenhadas suas
funções, resta claro, contudo, conforme demonstrado nos autos, que a SAUT não possui qualquer
capacidade operacional (inexistência de empregados, de instalações físicas e de despesas
administrativas e/ou operacionais) compatível com a alegada gestão e captação de ativos
financeiros, cuja garantia era ônus da controladora Suzano. Em resumo, resta evidenciado que a
SAUT carece de substância econômica, auferindo exclusivamente renda passiva. Veja-se o
seguinte trecho do TVF:
“a) apresentava apenas renda passiva; b) não possuía instalações físicas adequadas, nem
empregados próprios para gerenciar ativos de US$ 4,7 bilhões; c) o quadro funcional que lhe
foi atribuído não tinham participação na gestão e na efetiva tomada de decisão relativa ao
desenvolvimento de sua atividade empresarial, sendo que o “core business” administrado
através de diretores da controladora (Suzano S/A) e d) os seus recursos próprios não
suportavam os riscos econômicos da sua atividade fim (capital social de € 36 mil), enquanto
captação de recursos de terceiros no montante de US$ 4,3 bilhões, tornando-se
imprescindível a garantia total irrestrita da controladora, Suzano S/A, em todas as
operações de captação de recurso.”
Como bem assentado pela Autoridade Lançadora, está-se diante de um típico caso
de treaty shopping:
Diante do caso concreto, fica evidente que o mecanismo de Treaty Shopping
utilizado pela fiscalizada, teve como objetivo, valer-se do tratado para evitar a
bitributação celebrado entre Brasil e Áustria, como forma de burlar a legislação
tributária brasileira, com a pretensão de atingir situações de dupla não tributação
recursos, visto que ao realizar a operação de empréstimo de uma subsidiária
localizada em um paraíso fiscal, por intermédio da subsidiária austríaca FIT, a
fiscalizada buscou usufruir do tratado para não tributar a renda proveniente de
empréstimos, cuja origem de recursos é um terceiro país não signatário do
acordo, localizado em um paraíso fiscal, além de se eximir da aplicação de norma
antielisiva de subcapitalização, prevista no art. 25 da Lei no 12.249/2010, sobre o
pagamento de juros provenientes de país com tributação favorecida.
[...]
Para contextualizar a erosão das bases tributárias do Brasil, provocada por
práticas abusivas no tratado internacional celebrado entre os países, caso a
incorporada Fibria, não tivesse utilizado estruturas de treaty shopping nas
operações de empréstimos intragrupo, para que recursos de uma subsidiária
localizada em um paraíso fiscal, no montante de US$ 2,31 bilhões, retornassem à
controladora no Brasil, através de uma subsidiária situada na Áustria, usufruindo
indevidamente do benefício fiscal estabelecido no acordo celebrado entre os
países, a fiscalizada deveria, em virtude da aplicação da regra de subcapitalização
estabelecida no Brasil, adicionar a sua base de apuração do IRPJ e CSLL, em 2019,
Fl. 33885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
99
aproximadamente R$ 575 milhões , considerando que 54% dos recursos
transferidos à controladora no Brasil, foram repasses da subsidiária localizada nas
Ilhas Cayman (FOF).
No cenário internacional atual de considerável sofisticação dos planejamentos
tributários praticados por empresas transnacionais, como no caso aqui analisado,
com erosão das bases tributárias, mostra-se compreensível o porquê de alguns
países, como o Brasil, preverem e intensificarem a aplicação de normas regulando
a tributação dos lucros auferidos no exterior, inclusive em relação a países com os
quais firmaram tratados para evitar a dupla tributação da renda e do capital.
O art. 7o, § 1o, da Convenção Brasil e Áustria, a exemplo de outros tratados que
adotam a Convenção-Modelo da OCDE, estabeleceu uma cláusula de competência
tributária exclusiva em favor do Estado de residência da empresa. Como regra
geral, portanto, podemos afirmar que se a empresa está domiciliada em um
determinado Estado Contratante, seus lucros somente poderiam ser tributados
por este Estado.
Entretanto, a referida regra não é absoluta. Em certas situações a própria
interpretação trazida nos Comentários da OCDE sobre o Parágrafo 1o do Artigo 7°
da Convenção Modelo, não limita o direito de um Estado Contratante de tributar
seus próprios residentes por meio de normas de CFC (Controlled Foreign
Companies) presentes em suas legislações locais, ainda que o tributo cobrado
desses residentes possa ser computado na parcela dos lucros de uma entidade
que seja residente do outro Estado Contratante que é atribuível à participação
desse residente naquela entidade, portanto, a própria OCDE admite que os lucros
de uma empresa domiciliada em um Estado Contratante, em determinadas
circunstâncias, sejam tributados, diretamente, na figura dos sócios residentes em
outro Estado Contratante, como se aquela empresa fosse “transparente” do
ponto de vista fiscal.
Diante do exposto, resta claro que a Suzano Áustria GmbH (SAUT), além da
inexistência de estrutura operacional condizente para executar de forma autônoma as operações
formalmente registradas, goza de regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei
no 9.430, de 1996, razão pela qual, em relação às despesas com juros a ela direcionados deve ser
aplicado o limite de endividamento previsto no art. 25 da Lei no 12.249, de 2010, para fins de
cálculo quanto à limitação à dedutibilidade de encargos financeiros.

b) Tributação em bases universais
Fl. 33886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
100
Sobre esse ponto, entendeu a i. Relatora, que a norma brasileira que versa sobre
tributação em bases universais, no caso, o art. 77 da Lei no 12.973, de 2014, não seria aplicável
para resultados incorporados pela empresa brasileira oriundos de investimentos efetuados em
controladas ou coligadas com residência em país que o Brasil tenha firmado Tratado para Evitar a
Dupla Tributação.

Os arts. 76 e 77 da Lei no 12.973, de 201423, têm como destinatária a pessoa jurídica
no Brasil. Tais dispositivos legais determinam que o resultado contábil, decorrente da variação do
investimento equivalente a lucros auferidos pela controlada (direta ou indireta) no exterior

23 Art. 76. A pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil ou a ela equiparada, nos termos do art. 83,
deverá registrar em subcontas da conta de investimentos em controlada direta no exterior, de forma
individualizada, o resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou
prejuízos auferidos pela própria controlada direta e suas controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou
no exterior, relativo ao ano-calendário em que foram apurados em balanço, observada a proporção de sua
participação em cada controlada, direta ou indireta. (Vigência)
§ 1o Dos resultados das controladas diretas ou indiretas não deverão constar os resultados auferidos por
outra pessoa jurídica sobre a qual a pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil mantenha o controle
direto ou indireto.
§ 2o A variação do valor do investimento equivalente ao lucro ou prejuízo auferido no exterior será
convertida em reais, para efeito da apuração da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, com base
na taxa de câmbio da moeda do país de origem fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil,
correspondente à data do levantamento de balanço da controlada direta ou indireta.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor será convertido em
dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em reais.

Art. 77. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda, excetuando a variação
cambial, deverá ser computada na determinação do lucro real e na base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil, observado o disposto
no art. 76. (Vigência)
§ 1o A parcela do ajuste de que trata o caput compreende apenas os lucros auferidos no período, não
alcançando as demais parcelas que influenciaram o patrimônio líquido da controlada, direta ou indireta,
domiciliada no exterior.
§ 2o O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior referente aos anos-
calendário anteriores à produção de efeitos desta Lei poderá ser compensado com os lucros futuros da
mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam
informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
§ 3o Até 31 de dezembro de 2019, a parcela do lucro auferido no exterior por controlada, direta ou indireta,
ou coligada, correspondente às atividades de afretamento por tempo ou casco nu, arrendamento mercantil
operacional, aluguel, empréstimo de bens ou prestação de serviços diretamente relacionados às fases de
exploração e de produção de petróleo e de gás natural no território brasileiro não será computada na
determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no
País. (Redação dada pela Lei no 13.586, de2017) (Produção de efeito)
§ 4o O disposto no § 3o aplica-se somente nos casos de controlada, direta ou indireta, ou coligada no
exterior de pessoa jurídica brasileira:
I - detentora de concessão ou autorização nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, ou sob o
regime de partilha de produção de que trata a Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, ou sob o regime
de cessão onerosa previsto na Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010;
II - contratada pela pessoa jurídica de que trata o inciso I.
§ 5o O disposto no § 3o aplica-se inclusive nos casos de coligada de controlada direta ou indireta de pessoa
jurídica brasileira.
Fl. 33887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
101
deverão ser reconhecidos no ano-calendário em que apurados e computados na determinação do
lucro real e na base de cálculo da CSLL.

A lei interna não busca “retributar” o lucro da empresa estrangeira, o que, de fato,
colidira com o art. 7o da Convenção, mas de tributar o resultado que esse lucro produz no
patrimônio da companhia controladora localizada no Brasil e, portanto, sujeito à lei tributária
brasileira.

Uma interpretação mais apressada do art. 74 da MP no 2.158, de 2001, já revogado,
ou dos vigentes arts. 76 e 77 da Lei no 12.973, de 2014, com o art. 7o Convenção para Evitar Dupla
Tributação e Evasão Fiscal, pode levar a acreditar que haveria colisão entre esse e aqueles
dispositivos da legislação interna, aplicando-se o disposto no art. 98 do CTN.

Não há essa incompatibilidade entre a legislação interna e o texto das convenções.

Os Acordos para Evitar a Dupla Tributação e as Convenções relativas aos impostos
sobre a renda tem como finalidade regular a sobreposição de incidência tributária sobre os
mesmos fatos geradores, o que não se verifica no presente caso.

O art. 7o da Convenção evita que o lucro da empresa brasileira localizada em país
com o qual o Brasil mantenha tratado seja novamente tributado no Brasil. Os arts. 76 e 77 da Lei
no 12.973, de 2014, tratam do resultado que aquele lucro produz, como acréscimo patrimonial, na
empresa brasileira. Ainda que possam ter íntima conexão econômica (lucro da controlada
estrangeira e a mais-valia do investimento), são naturezas jurídicas absolutamente distintas.

Sobre o tema, reproduzo o recente voto proferido na Câmara Superior de Recursos
Fiscais, Acórdão no 9101-006.448, relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão de julgamento
em 01.02.2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica (IRPJ) e da CSLL os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior
são considerados disponibilizados para a controladora no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados.
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL-PAÍSES
BAIXOS DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO
FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART. 74 DA MP No 2.158
35/2001. NÃO OFENSA.
Fl. 33888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
102
Não há incompatibilidade entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e a
aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Pela profundidade e estrutura didática no raciocínio desenvolvido pelo Relator,
transcreve-se a parte do voto que aborda o tema:
A despeito das críticas sobre sua amplitude, atingindo também as empresas
coligadas em descompasso com o padrão internacional, além de lucros auferidos
em países sem tributação favorecida e rendas ativas, é importante ressaltar que
esse artigo 74 vai ao encontro das regras instituídas em inúmeros países em
sintonia com o fenômeno da transparência fiscal internacional. A rigor, trata-se de
normas antielisivas específicas que tem como escopo evitar o diferimento da
tributação dos lucros de empresas qualificadas como controlled foreign
corporations - CFC.
Faz-se necessário, portanto, analisar a sistemática adotada em tais dispositivos
legais. Nesse sentido, é de se observar que a lei não teria eficácia se quisesse
tributar diretamente os lucros de uma empresa não residente. Isso porque não há
conexão (residência ou fonte) capaz de dar efetividade à jurisdição tributária
brasileira. O que a lei faz é tributar uma renda ficta da própria pessoa jurídica
brasileira (a empresa residente). Em outras palavras, ela olha para a empresa
residente e, sopesando o fato de que esta possui participação societária em outra
empresa que apurou lucro no exterior, assume que há disponibilidade da renda e
determina que se tribute como lucro da empresa brasileira um determinado valor
estimado com base no lucro apurado pela empresa no exterior.
A adequação dessa determinação ao conceito constitucional de renda é uma
decisão que deve ser levada a efeito por quem tem competência para isso, no
caso, o Supremo Tribunal Federal STF, à luz dos princípios constitucionais
envolvidos (igualdade, capacidade contributiva, etc.). E, como é de amplo
conhecimento, o artigo 74 foi apreciado pelo STF, na ADI no 2.588, restando
decidida sua inconstitucionalidade apenas nos casos que tratam de lucros
auferidos por coligadas não situadas em países com tributação favorecida. Não
nos cabe aqui questionar a exatidão dessa decisão, mas, apenas, reconhecer sua
aplicabilidade.
Nem se pode estranhar essa forma de tributação. Afinal, em várias situações a
legislação do imposto de renda tributa algo que não é necessariamente renda.
Basta ver as margens predeterminadas do controle dos preços de transferência.
Aliás, as próprias adições e exclusões ao lucro líquido, que o legislador
arbitrariamente elege para se chegar ao lucro real, não deixam de ser uma prova
de que o lucro real é muito mais uma ficção do que uma renda ideal. Há de se
ressaltar que o conceito de renda adotado no Brasil segue a teoria do acréscimo
patrimonial definido numa amplitude global. Isso significa que se considera renda
quaisquer fluxos monetários e demais benefícios (que possam também ser
avaliados em termos monetários) que ingressem na esfera patrimonial da pessoa
Fl. 33889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
103
durante o período considerado. O que ocorre é que a lei, em situações nas quais o
legislador sopesa a confluência de diversos princípios e interesses coletivos, deixa
de tributar algumas categorias de renda. A bem da verdade, nem mesmo o lucro
líquido contábil pode se enquadrar exatamente no conceito financeiro de renda
da teoria do acréscimo patrimonial que inspirou os elaboradores do Código
Tributário Nacional CTN na positivação do seu artigo 43.
E não há nenhuma ofensa ao artigo 7 dos acordos destinados a evitar a dupla
tributação quando se adota essa forma de incidência tributária. Veja-se o típico
conteúdo desses dispositivos, conforme as Convenções-Modelo adotadas pela
OCDE e pela ONU, nos termos reproduzidos para o vernáculo pelo acordo
celebrado entre o Brasil e Países Baixos:
Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis
nesse Estado; a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro
Estado Contratante, por meio de um estabelecimento permanente ali
situado. Se a empresa exerce suas atividades na forma indicada, seus lucros
podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida em que
forem atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
Ora, a parte desse dispositivo que diz que “os lucros de uma empresa de um
Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” não pode ser entendida de
maneira desvinculada da parte seguinte: “a não ser que a empresa exerça sua
atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
permanente aí situado”. Trata-se da forma que as Convenções-Modelo
escolheram para dizer que o país da fonte só pode tributar o lucro do seu não
residente se este exercer atividade neste país por intermédio de um
estabelecimento permanente. Isso porque é possível que uma atividade seja
exercida sem um grau de conexão tal com o país da fonte que seja capaz de
qualificá-lo no escopo do conceito de estabelecimento permanente contido nos
artigos 5o daquelas mesmas Convenções-Modelo. Ainda assim, existe a conexão e
o país da fonte poderia querer exercer sua jurisdição no sentido de tributar os
correspondentes lucros. A regra daqueles dispositivos impede, então, que o país
da fonte exerça essa jurisdição.
Por outro lado, como bem frisado pela PGFN em Contrarrazões, os tratados
firmados para evitar bitributação se tratam de regras de competência negativa,
ou seja, os tratados servem para não tributar um não residente, e jamais não
tributar um residente!
Por essas mesmas razões, não há porque se procurar nos tratados dispositivo que
autorize determinado país a tributar seu residente, já que os mesmos somente se
prestam a impossibilitar a tributação de um não residente, e nas hipóteses em
que forem firmados pelos Estados Contratantes.
Há de se salientar, novamente, que a tributação da empresa brasileira, nos
termos do art. 74 Medida Provisória no 2.158-35/01, não diminui o resultado da
Fl. 33890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
104
empresa situada no exterior, uma vez que jamais se refletirá nas demonstrações
contábeis e financeiras do não residente no Brasil.
Nesse mesmo sentido, em relação ao art. 7o das Convenções-Modelo, a OCDE é
taxativa ao afirmar que normas CFC - como a prevista no art. 74 Medida Provisória
no 2.158- 35/01 - não ofendem os tratados firmados, pois a tributação incidiria
sobre o residente, e não sobre não residente.
Segundo a PGFN, os mais recentes posicionamentos da OCDE orientam, inclusive,
que normas CFC não se apliquem somente a casos de abuso de tratado, mas que
possuam hipóteses de incidência objetivas.
Corroborando o entendimento firmado até aqui, o i. Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão, no acórdão 9101-002.330, assevera que o “entendimento pela
não aplicação do art. 7o às normas CFC, embora objeto de alguma controvérsia, é
corrente e aceito na doutrina internacional e nacional e pela jurisprudência de
diversos países. A doutrina nacional, referindo-se à norma CFC brasileira, também
tem posições no sentido da não afetação dos tratados, e.g., Marco Aurélio Greco,
conforme se transcreve abaixo:
Para Marco Aurélio Greco, uma vez que o referido artigo 74 estabelece a
tributação de uma variação positiva de patrimônio da empresa brasileira,
não haveria base para se falar em bloqueio da tributação prevista neste
dispositivo em função da aplicação do art. 7o das convenções internacionais
assinadas pelo Brasil, já que, em nenhum momento, se estaria tributando
lucros da empresa residente no outro país. Em sua visão, mesmo nos casos
em que determinada convenção prevê a isenção dos dividendos pagos para
residentes e domiciliados no Brasil, não estaria afastada a tributação do art.
74, uma vez que, como dito acima, seu entendimento é no sentido de que
esta regra prevê a tributação de um acréscimo patrimonial ocorrido no
Brasil e não do resultado ainda não distribuído pela empresa brasileira”.
Em relação à tese de que a redação utilizada no art. 7 das Convenções sobre
Dupla Tributação existiria justamente para impedir sistemática de tributação
como a do art. 74 da MP 2.158-35/2001, por outros fundamentos também
discordo de tal exegese. Basta analisar a cronologia das normas em questão para
se verificar a impossibilidade de tal raciocínio.
A redação do artigo 7 das convenções destinadas a evitar a dupla tributação foi
elaborado para se impedir que sejam tributados na fonte receitas (“lucros” –
profits) remetidas ao país de residência, sem que haja uma presença efetiva da
empresa no outro país, a não ser que o rendimento seja abrangido nos outros
itens específicos do tratado.
Logo, se houver um estabelecimento permanente (no que se remete ao art. 5o
dessas convenções, que define os critérios para este fim), ou houver uma
subsidiária ou controlada, os lucros também podem ser tributados pelo país em
que eles são gerados.
Fl. 33891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
105
Nesse sentido, novamente valho-me dos valorosos argumentos do i. Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão traçados no bojo do acórdão 9101-002.330:
importa ressaltar que à época da proposta de redação do art. 7 (no início do
século passado e depois na década de 1940 - modelos do México e Londres), não
existiam normas CFC, tendo essas surgido somente na década de 1960,
originalmente nos EUA. Portanto, cai por terra o argumento de que a redação do
art. 7 dos acordos destinados a evitar a dupla tributação teria como objetivo
impedir a aplicação das normas CFC.
Também não se pode, portanto, querer atribuir à expressão “os lucros de uma
empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” o sentido
restritivo de impedir que um determinado país adote normas de transparência
fiscal internacional. Esse, inclusive, é o entendimento esposado pela OCDE nos
comentários de sua Convenção-Modelo. Nesse sentido, vide os seguintes
excertos, conforme edição atualizada em 2010, com tradução livre:
Parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o:
23. A utilização de “companhias de base” [“base companies”, em inglês]
também pode ser tratada através de normas sobre sociedades controladas
no exterior [“Controlled Foreign Corporations/CFC”, em inglês]. Um número
significativo de países membros e não membros tem adotado tal legislação.
Conquanto o desenho desse tipo de legislação varie consideravelmente de
país para país, um traço comum dessas regras, agora internacionalmente
reconhecidas como um instrumento legítimo para proteger a base
tributária local, é que elas resultam na tributação, por um Estado
Contratante, de seus residentes relativamente à renda proveniente de sua
participação em certas entidades estrangeiras. Argumentou-se algumas
vezes, com base em certa interpretação de dispositivos da Convenção tais
como o artigo 7o, parágrafo 1o, e o artigo 10, parágrafo 5o, que esse traço
comum da legislação sobre sociedades controladas no exterior estaria em
conflito com tais dispositivos. Pelos motivos expostos nos parágrafos 14 dos
comentários ao artigo 7o e 37 dos comentários ao artigo 10, esta
interpretação não está de acordo com o texto dos dispositivos. A
interpretação também não se sustenta quando os dispositivos são lidos em
seu contexto. Portanto, muito embora alguns países tenham considerado
útil esclarecer expressamente, em suas convenções, que a legislação das
sociedades controladas no exterior não está em conflito com a Convenção,
tal esclarecimento não se faz necessário. Reconhece-se que a legislação das
sociedades controladas no exterior estruturada dessa forma não é contrária
aos dispositivos da Convenção.
Parágrafo 14 dos comentários ao artigo 7o:
14. O propósito do parágrafo 1o é traçar limites ao direito de um Estado
Contratante tributar os lucros de empresas situadas em outro Estado
Contratante. O parágrafo não limita o direito de um Estado Contratante
Fl. 33892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
106
tributar seus próprios residentes com base nos dispositivos relativos a
sociedades controladas no exterior encontrados em sua legislação interna,
ainda que tal tributo, imposto a esses residentes, possa ser computado em
relação à parte dos lucros de uma empresa residente em outro Estado
Contratante atribuída à participação desses residentes nessa empresa. O
tributo assim imposto por um Estado sobre seus próprios residentes não
reduz os lucros da empresa do outro Estado e não se pode dizer, portanto,
que teve por objeto tais lucros (ver também o parágrafo 23 dos
comentários ao artigo 1o e parágrafos 37 a 39 dos comentários ao artigo
10).
Outrossim, o recente relatório final divulgado no âmbito da Ação 3 do projeto
Base Erosion and Profit Shifting BEPS, conduzido pela OCDE sob determinação de
todos os países pertencentes ao chamado G20, tratou como renda "atribuída aos
acionistas" (attributed to shareholders) a parcela tributada no país que impõe a
norma CFC. Nesse sentido, embora alguns países já o façam, tendo em vista que
algumas normas CFC só se aplicam a certos tipos de renda, recomenda que as
regras de CFC incluam uma definição de rendimento de Companhias Controladas
no Exterior e estabeleça uma lista não exaustiva de abordagens ou combinação de
abordagens que as regras de CFC poderiam utilizar para tal definição. Portanto,
não se trata de tributar a renda da CFC, mas, sim, uma parcela atribuída na renda
do acionista.
Por outro lado, também não se pode compreender a sistemática adotada pela lei
brasileira como se estivesse tributando uma espécie de "dividendos presumidos".
Primeiro, porque o dividendo é um conceito bem delineado no âmbito da
legislação societária. Assim, não basta a mera deliberação dos sócios para que
todo o lucro auferido num determinado período se converta em dividendos.
Como se sabe, há diversas situações em que os lucros devem ser destinados, por
determinação legal ou estatutária, a pessoas distintas dos sócios. Então, não se
pode garantir que todo o lucro deve ser dividido segundo as participações
societárias.
Segundo, porque quando o dividendo é, de fato, distribuído, seguindo o método
de alívio da bitributação jurídica utilizado pela maioria dos países, deve se dar o
crédito do imposto retido pelo país da fonte. Porém, a legislação brasileira não faz
exatamente isso. Como não houve, de fato, a distribuição do dividendo, não há
imposto retido na fonte. Então, o que se possibilita é a compensação do imposto
pago sobre o lucro pela empresa não residente. Vejam bem, não se trata de alívio
da bitributação jurídica, mas, sim, da bitributação econômica através da
compensação de parcelas do imposto apurado pela empresa residente (a
brasileira), segundo os complicados critérios estabelecidos no artigo 14 da IN/SRF
no 213/029. E percebam que existe até a possibilidade de compensar aquele
imposto do exterior com a CSLL devida pela empresa brasileira (artigo 15 da
mesma IN)10. Veja-se:
Fl. 33893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
107
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de
capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no
país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a
rendimentos e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros,
independentemente da denominação oficial adotada e do fato de ser este
de competência de unidade da federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em
Reais tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem,
fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de
seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no
Brasil, o seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da
América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada,
por controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos
valores de impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas,
filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país,
poderá haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no §
2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar
os tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha
participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
que houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de
tributo decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil,
sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no
Brasil, deverá calcular o valor: I - do imposto pago no exterior,
Fl. 33894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
108
correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada e
aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real; II - do imposto de renda e adicional devidos
sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior,
passível de compensação, não poderá exceder o valor determinado
segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os
valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os
lucros de filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por
arbitramento, segundo o disposto nas normas específicas constantes desta
Instrução Normativa, poderá compensar o tributo sobre a renda pago no
país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação
do lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os
comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da
Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da
Secretaria da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subsequente
ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos anos-
calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e
controlar o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou
controlada, pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não
exceder o limite de isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco
por cento, se exceder.
Fl. 33895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
109
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível
de compensação será determinado de conformidade com o disposto no §
17, tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real
correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na
forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na
hipótese do art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no
Lalur.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor
compensável com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá
ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de
cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior,
até o valor devido em decorrência dessa adição.
Terceiro, porque não há na legislação nada que garanta que se houver uma
efetiva distribuição de dividendos a posteriori, estes deixarão de ser tributados,
tanto pelo país da fonte, quanto pelo Brasil. Ademais, inexiste qualquer previsão
acerca dos efeitos daquela tributação sobre os “dividendos presumidos” em face
da eventual tributação dos dividendos efetivamente distribuídos.
É verdade que os parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10 deixam aberta
a possibilidade de uma determinada legislação CFC tratar ou não os rendimentos
tributados na categoria dos dividendos. Apesar disso, o conteúdo desses
parágrafos é claro quanto à chance de haver problemas na efetivação de
benefícios concedidos no âmbito do acordo no caso de a legislação CFC tratar os
rendimentos tributados na categoria dos dividendos. Veja-se tais comentários,
conforme edição atualizada em 2010, com tradução livre:
Parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10:
38. A aplicação de tal legislação ou regras [de acordo com o parágrafo
precedente, trata-se da legislação CFC ou de regras com efeitos similares]
pode, porém, complicar a aplicação do artigo 23. Se a renda [da CFC] fosse
atribuída ao contribuinte, cada item dessa renda teria que ser tratada na
conformidade das provisões relevantes da Convenção (lucros de empresas,
juros, royalties). Se é tratada como um dividendo presumido, então, ele é
claramente derivado da companhia de base [a CFC], constituindo renda do
país daquela companhia. Mesmo assim, não está claro se a renda deve ser
tratada como um dividendo (artigo 10) ou como rendimentos não
expressamente mencionados (artigo 21). Sob algumas dessas legislações ou
regras, a renda tributável é tratada como um dividendo, com o resultado de
Fl. 33896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
110
que uma isenção concedida por uma convenção, por exemplo, uma isenção
de uma filial, seja também estendida ao contribuinte. É questionável se a
Convenção requer que isso seja feito. Se o país de residência considera que
esse não é o caso, pode se alegado que ele está obstruindo a normal
operação da isenção de uma filial mediante tributação do dividendo (na
forma de "dividendo presumido") antecipadamente.
39. Aonde os dividendos são realmente distribuídos pela companhia de
base [a CFC], as provisões da convenção bilateral têm que ser normalmente
aplicadas porque há renda de dividendos dentro do escopo da convenção.
Assim, o país da companhia de base pode submeter o dividendo a uma
tributação na fonte. O país da residência do controlador aplicará os
métodos normais de eliminação da bitributação (isto é, o método do
crédito ou da isenção). Isso implica que o tributo retido deve ser creditado
no país de residência do controlador, mesmo que o lucro distribuído (o
dividendo) tenha sido tributado anos antes no âmbito da legislação CFC ou
outras regras com efeitos similares. No entanto, a obrigação de dar o
crédito nesse caso permanece questionável. Geralmente tal dividendo é
isento da tributação (uma vez que ele já foi tributado no âmbito daquela
legislação ou regras) e poderia ser arguido que não há base para o crédito
do tributo retido. Por outro lado, o propósito do tratado seria frustrado se
esse crédito pudesse ser evitado via simples antecipação da tributação pela
oposição da citada legislação. O princípio geral estabelecido acima sugere
que o crédito deveria ser concedido mesmo que os detalhes possam
depender de tecnicalidades da citada legislação ou regras e do sistema de
crédito dos tributos no exterior contra os tributos domésticos (por
exemplo, tempo decorrido desde a tributação dos "dividendos
presumidos"). Porém, os contribuintes que tenham recorrido a arranjos
artificiais estão assumindo riscos que não estão completamente sob a
salvaguarda das autoridades tributárias.
Nada obstante a existência dessa possibilidade, como já se disse, não parece que
a lei brasileira tenha seguido esse difícil caminho.
Registre-se, contudo, que a matéria sofrerá profundas alterações para os fatos
geradores futuros por obra do conteúdo introduzido pela Lei no 12.973/14.
No caso presente, a jurisdição brasileira não tem conexão com o lucro produzido
pela empresa holandesa. A nossa lei não pode alcançar esta última sem que
algum critério de conexão se estabeleça. Portanto, o que a nossa lei faz é tributar
a “nossa” empresa, residente, pelo natural critério da residência. Apenas o cálculo
da renda tributada nesta empresa, conforme determinado pela lei interna, é que
é baseado nos lucros apurados pela empresa no exterior. A compensação do
imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente, para alívio da
bitributação econômica, é mera liberalidade da lei interna. Assim como, se
existisse (ou vier a existir) determinação para a não tributação dos dividendos
Fl. 33897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
111
efetivamente distribuídos a posteriori, esta seria (ou será) também outra
liberalidade (uma vez que já havia sido concedido o alívio anterior).
Tal entendimento, sublinhe-se, é o mesmo adotado pela RFB oficialmente em por
meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 08 de agosto de 2013, cuja
ementa recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ LUCROS
AUFERIDOS POR EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADAS DOMICILIADAS
NO EXTERIOR
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação.
Dispositivos Legais: art. 98 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts
25 e 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da
Medida Provisória no 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001, e Artigo 7 da
Convenção-Modelo da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Convém transcrever as conclusões de tal ato:
34. Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto no art. 74 da
MP no 2.158-35, de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a
dupla tributação pelas seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo
qualquer conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a
tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no
exterior, mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o
direito de compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada
a dupla tributação, independentemente da existência de tratado.
De igual forma, recentemente o próprio CARF vem adotando tal entendimento,
chamando atenção a decisão prolatada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
na sessão de 04 de maio de 2016 (Acórdão 9101-002.330), em brilhante voto
vencedor do i. Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão em que são rebatidos
todos os argumentos usualmente utilizados pelos que defendem tese contrária à
exposta no presente voto.

Na mesma linha os Acórdãos no 9101-004.581, sessão de 04.12.2019, de relatoria
da Conselheira Edeli Pereira Bessa, e no 9101-002.332, sessão de 04.05.2016, relator designado
Marcos Aurélio Pereira Valadão, por exemplo.
Fl. 33898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
112

Destaca-se, excerto do voto elaborado pelo então Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão no Acórdão no 9101-002.332, que faz importante contextualização histórica sobre
o tema:
Também do ponto de vista histórico o tema deve ser analisado. O artigo 7o das
CDT foi pensado para se impedir que sejam tributados na fonte receitas “(“lucros”
– profits) remetidas ao país de residência, sem que haja uma presença efetiva da
empresa no outro país, a não ser que o rendimento seja abrangido nos outros
itens específicos do tratado. Assim, se tiver um estabelecimento permanente (no
que se remete ao art. 5o da CDT, que define os critérios para este fim), ou tiver
uma subsidiária, uma controlada, os lucros podem ser tributados também pelo
país em que eles são gerados. Quando o art. 7o foi pensado, no início do século
passado e depois na década de 1940 (modelos do México e Londres), não existiam
normas CFC, elas surgiram depois, na década de 1960 (primeiramente nos EUA).
Assim, não é lógico dizer que o art. 7o foi criado para evitar a aplicação de norma
CFC, como fazem alguns, tentando inferir a caracterização da norma do art. 74 da
MP n. 2.158-35/2001 como contrária aos princípios que regem a tributação
internacional.
Ainda à luz do argumento histórico, não é correto dizer que apenas a partir de
2003 se passou a considerar as normas CFC compatíveis com os tratados. Na
verdade, desde o seu surgimento elas são compatíveis com os tratados, basta ver
o citado par. 23 dos comentários ao art. 1o que vem de longa data, e veja-se o que
diz o texto do referido par. 10.1 (referente à atualização dos comentários à
Convenção Modelo da OCDE de 2003, reproduzido nas atualizações até 2014, com
pequenas modificações), e corroborado na Convenção Modelo da ONU, como
segue:
10.1 O número 1 tem como propósito definir os limites ao direito de um
Estado Contratante tributar os lucros realizados na sua atividade por
empresas residentes do outro Estado Contratante. Em contrapartida, este
número não restringe o direito de um Estado Contratante tributar os seus
próprios residentes nos termos das disposições relativas às sociedades
estrangeiras controladas, constantes da sua legislação interna, ainda que o
imposto desse aplicado a esses residentes possa ser calculado em função da
parte de lucro de uma empresa residente em outro Estado Contratante,
imputável à participação desses residentes na referida empresa. O imposto
deste modo aplicado por um Estado aos seus próprios residentes não reduz
os lucros da empresa do outro Estado, pelo que não se pode considerar que
o mesmo incide sobre tais lucros (ver também o parágrafo 23 dos
Comentários ao Artigo 1.o e os parágrafos 37 a 39 dos Comentários ao
Artigo 10o).
O fato de que apenas a partir de 2003 o texto do parágrafo 10.1 dos Comentários
ao art. 7 passou a constar dos comentários da Convenção Modelo da OCDE, e da
Fl. 33899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
113
ONU a partir de 2011, apenas reflete a consolidação deste entendimento.23 É
verdade que apenas uns poucos países não concordam expressamente com isto:
Bélgica (cuja reserva foi transcrita no texto do recurso especial), Irlanda,
Luxemburgo e Holanda (4 dentre os 30 membros da OCDE à época, i.e., menos
que 14% dos seus membros, sendo que desses, dois têm notórios regimes
privilegiados de tributação). Contudo, apenas os três primeiros fizeram reservas
aos comentários constantes do parágrafo 10.1. do art. 7o - a Holanda não tem
reserva no art. 7o ou seus comentários. A bem da verdade, a Holanda faz uma
restrição aos comentários do art. 1o da Convenção Modelo da OCDE.
Aqui cabe uma distinção importante. Ao que consta o Brasil nunca recebeu uma
indicação formal de que a Holanda entende incompatível a aplicação da norma
brasileira CFC em face da Convenção Brasil-Holanda. Assim, como o Brasil não é
membro da OCDE, a restrição posta pela Holanda em um documento da OCDE, diz
respeito somente aos países membros da OCDE. Na Convenção Modelo da ONU
(organização da qual ambos países são membros) não consta manifestação da
Holanda neste sentido, o que é relevante pois os dispositivos do art. 7o são
semelhantes. Não se pode tomar deliberações unilaterais constantes em
documento de organização internacional de que o Brasil não faça parte como
fonte de direito, este tipo de registro nem sequer pode ser entendido como soft
law . E ainda que fosse, em matéria tributária este tipo de soft law não se presta a
ser fonte imediata de direito.
Há que destacar também, como é assente, que o art. 7o se presta a eliminar a
chamada dupla tributação jurídica (tributação sobre a mesma pessoa em relação
ao mesmo rendimento, por duas jurisdições diferentes, no mesmo período de
tempo) – caso típico da tributação na fonte nas remessas (vis a vis à tributação no
domicílio do mesmo contribuinte) e não a dupla tributação econômica (tributação
do mesmo rendimento por duas jurisdições diferentes, no mesmo período de
tempo, nas mãos de duas pessoas diferentes) – que é a suscetível de acontecer
com as normas CFC, mas cujos efeitos podem ser mitigados pela aplicação dos art.
23 das convenções modelo e, a depender da situação (preços de transferência),
também pelo art. 9o (que trata das empresas associadas).24 Por esse raciocínio
também não se aplica o art. 7o à situação de incidência de norma CFC.
O art. 7o das convenções é um dispositivo que visa disciplinar a tributação dos
estabelecimentos permanentes, não permitindo a tributação no outro estado,
quando lá não há estabelecimento permanente, aplicando-se os outros artigos do
tratado, se for ocaso. No caso em questão não existe a discussão acerca da
existência ou não de um estabelecimento permanente, o que existe é uma
empresa na Holanda, controlada por uma brasileira (cujas relações se inserem no
âmbito do art. 9o da Convenção). Assim, aplica-se, sim, o art. 23, § 5o, da
Convenção Brasil-Holanda – veja-se a IN SRF n. 213/2002 que, pela sistemática
descrita em seus artigos 13 a 15 permite a dedução do imposto pago na Holanda
na sistemática de imputação, coadunando-se integralmente com o referido art.
Fl. 33900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
114
23, no sentido de evitar que ocorra a dupla tributação, já que o tributo pago na
Holanda é considerado para efeitos do pagamento do tributo no Brasil.
Pode-se dizer que há duas opções ao intérprete da norma CFC: a) simplesmente é
tributada a variação patrimonial verificada no Brasil, que corresponde ao lucros
auferidos por controlada ou coligada no exterior, que são apurados conforme o
balanço da controlada ou coligada – intepretação estática; b) o que se tributa é a
distribuição presumida de dividendos ou lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior, que são apurados conforme o balanço da controlada ou
coligada – intepretação dinâmica.
De toda sorte, ambas formas de intepretação, estática ou dinâmica levam ao
mesmo resultado e afastam a aplicação dos acordos de maneira geral, primeiro,
conforme demonstrado ao art. 7o, não se aplica de forma alguma ao presente
caso, tratando-se de equívoco entender que o art. 7o das Convenções Modelo da
ONU e da OCDE foi construído com a finalidade de eliminar a tributação em bases
universais dos estados contratantes (que é o que infere se aplicado este
dispositivo como quer o recorrente), e, segundo, porque, no caso da intepretação
dinâmica, o art. 10, que se aplicaria, não se aplica diretamente porque o art. 10
das Convenções Modelo da ONU e da OCDE só se aplica aos dividendos
efetivamente distribuídos, assim como o art. 10 da Convenção Brasil-Holanda. Ou
seja, só vai ser aplicado no futuro, quando da efetiva distribuição – mas esta
situação independe de qualquer interpretação que não a literal – mas,
curiosamente, seria também afastada pela intepretação que o recorrente dá ao
art. 7o. Nesta análise cumpre também evidenciar este ponto basta contrastar
aqueles argumentos com o que diz o art. 5o, § 8o, da Convenção Brasil-Holanda:
8. O fato de uma sociedade residente de num Estado Contratante controlar
ou ser controlada por sociedade residente no outro Estado Contratante, ou
exercer suas atividades naquele outro Estado (quer por meio de um
estabelecimento permanente, ou por outro modo), não será, por si só,
bastante para fazer de uma dessas sociedades estabelecimento
permanente da outra.
Veja-se que, literalmente, o dispositivo diz que o fato de uma sociedade residente
num Estado Contratante controlar no outro Estado Contratante outra sociedade,
não será, por si só, bastante para fazer de uma dessas sociedades
estabelecimento permanente da outra – ou seja, não se aplica o art. 7o na
situação do presente processo.
Em outras palavras, como a recorrente não atua na Holanda por via de um
estabelecimento permanente, de forma alguma há que se cogitar da aplicação do
art. 7o (quando da efetiva distribuição de dividendos se aplicará o art. 10).
Veja-se também que o que art. 7o diz e busca preservar refere-se a quando uma
empresa tem atuação empresarial no outro país por ela mesma. Se esta atuação
se faz por meio de participação em outra empresa residente no outro país (seja
via controle ou mera participação societária), o art. 7o não se aplica, mas sim,
Fl. 33901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
115
conforme a circunstância, o art. 9o (nas transações entre as empresas associadas)
ou o art. 10 (na distribuição dos lucros ou dividendos – que são tributáveis na
fonte e na residência do controlador). E veja-se que art. 9o é no sentido de se
atribuir o auferimento de rendimentos resultantes das relações entre empresas
nessas condições de forma que os lucros devem ser ajustados ao mesmo
montante que seriam os lucros no caso de empresas independentes – princípio
arm ́s lenght e que remete à legislação interna de cada país como fazê-lo (normas
de preços de transferência). Ou seja, como já foi dito, a intepretação dada pelo
recorrente ao art. 7o impõe ao Brasil, em relação aos países que tenha tratado,
uma tributação em bases territoriais e não em bases universais – o que
obviamente não é o objetivo das convenções, mas sim a eliminação ou diminuição
da dupla tributação. Para esclarecer esse ponto, cumpre reproduzir os
comentários à Convenção Modelo da OCDE, de 2005, na introdução aos
comentários ao art. 7o, que também são considerados no Modelo da ONU
(organização da qual o Brasil faz parte):
RELATIVO À TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS DAS EMPRESAS
Observações prévias
O presente Artigo é, em muitos aspectos, a continuação e o corolário do
Artigo 5o, que define o conceito de estabelecimento estável. O critério de
estabelecimento estável é normalmente utilizado nas convenções
internacionais de dupla tributação a fim de determinar se um dado
elemento do rendimento deve ser tributado ou não no país em que é
realizado; todavia, este critério não oferece só por si uma solução cabal ao
problema da dupla tributação dos lucros industriais e comerciais. Para
evitar a concorrência de uma dupla tributação deste tipo, é necessário
completar a definição de estabelecimento estável, acrescentando uma série
de normas acordadas que permitam calcular o lucro realizado pelo
estabelecimento estável ou por uma empresa que leve a efeitos operações
comerciais com um membro estrangeiro do mesmo grupo de empresas.
Pondo a questão de uma forma ligeiramente diferente, quando uma
empresa de um Estado Contratante exerce uma actividade comercial ou
industrial no outro Estado Contratante, as autoridades deste segundo
Estado devem interrogar-se sobre dois pontos antes de tributarem os
lucros das empresas: em primeiro lugar, a empresa possui um
estabelecimento estável no seu país? Na afirmativa, quais são,
eventualmente, os lucros relativamente aos quais este estabelecimento
estável deve ser tributado? São as regras a aplicar em resposta a esta
segunda questão que constituem o objecto do Artigo 7o. As regras que
permitem calcular os lucros realizados por uma empresa de um Estado
Contratante que efectua operações comerciais com uma Empresa de outro
Estado Contratante, quando ambas as empresas pertencem ao mesmo
grupo empresarial de facto sobre o mesmo controlo, estão contidas no
Artigo 9o.
Fl. 33902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
116

Essa mais-valia auferida pela empresa brasileira, objeto de tributação pela
legislação interna, decorre do ajuste de investimento no exterior, refletido na empresa
investidora. Em suma, embora se reconheça a identidade econômica de tais parcelas (lucros da
investida no exterior e acréscimo patrimonial da empresa residente no país na proporção da
participação societária detida), trata-se de naturezas jurídicas distintas. Nesse sentido são os
Comentários ao Modelo de Convenção da OCDE, que reconhece o poder de um estado em tributar
seus residentes24.

Recentemente, o STF, ao julgar o RE no 870.21425, dá sinais de que não há
incompatibilidade entre a norma interna (art. 74 MP no 2.158-35 ou arts. 76 e 77 da Lei no 12.973,
de 2014) e o disposto nos tratados.

Tal posição decorre do princípio da universalidade que permite a incidência de
tributação sobre o acréscimo patrimonial da empresa residente no Brasil em decorrência do
cômputo do resultado positivo de investimentos no exterior.

O voto condutor, de lavra do Ministro Gilmar Mendes no RE no 870.214, destaca
que os tratados de dupla tributação se destinam a evitar a dupla tributação jurídica, que não se
confunde com a dupla tributação econômica, que tem dimensão subjetiva distinta, isto é, incide
sobre sujeitos distintos.

24 “81. Um número significativo de países adotou disposições de empresas estrangeiras controladas para
tratar de questões relacionadas ao uso de empresas de base estrangeira. Embora a concepção deste tipo
de legislação varie consideravelmente entre os países, uma característica comum destas regras, que agora
são internacionalmente reconhecidas como um instrumento legítimo para proteger a base tributável
nacional, é que resultam em um Estado Contratante tributar os seus residentes sobre o rendimento
atribuível à sua participação em certas entidades estrangeiras. Algumas vezes foi argumentado, com base
em certa interpretação das disposições da Convenção, como o parágrafo 1 do Artigo 7 e o parágrafo 5 do
Artigo 10, que essa característica comum da legislação de sociedades estrangeiras controladas entrava em
conflito com essas disposições. Uma vez que tal legislação faz com que o Estado tribute os seus próprios
residentes, o n.o 3 do artigo 1.o confirma que não entra em conflito com as convenções fiscais. A mesma
conclusão deve ser alcançada no caso de convenções que não incluam uma disposição semelhante ao n.o
3 do artigo 1.o; pelas razões explicadas nos parágrafos 14 do Comentário sobre o Artigo 7 e 37 do
Comentário sobre o Artigo 10, a interpretação de que estes Artigos impediriam a aplicação de disposições
de empresas estrangeiras controladas não está de acordo com o texto do parágrafo 1 do Artigo 7 e o
parágrafo 5o do artigo 10. Também não se aplica quando estas disposições forem lidas em seu contexto.
Assim, embora alguns países tenham considerado útil esclarecer expressamente, em suas convenções,
que a legislação de sociedades estrangeiras controladas não conflitava com a Convenção, tal
esclarecimento não é necessário. É reconhecido que a legislação de sociedades estrangeiras controladas
estruturada desta forma não é contrária às disposições da Convenção.” (OCDE, ‘2017 Update to the OECD
Model Tax Convention’, Paris: OCDE, 2017, p. 53-54.)

25 Já foi formada maioria pela não colisão da norma interna frente aos tratados para evitar a dupla tributação
no RE no 870.241 AgR, com os votos dos ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e Alexandre de
Moraes. https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4722409, acesso em 25.09.2025
Fl. 33903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
117

Ainda em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes lembra que o Brasil admite a
dedução do imposto pago no exterior (Lei no 9.249, de 1995, art. 26), o que afastaria, ainda que
em parte, a alegação de dupla incidência econômica. Destaca-se o seguinte trecho do referido
voto:
O diferencial dessa legislação, reitere-se, é tributar o aumento do valor de um
investimento no exterior em controlada ou coligada por parte de um residente
tão logo ele tenha sido auferido. Trata-se, assim, de tributação de residentes, em
consonância com o princípio da tributação em bases universais. Está-se diante,
portanto, de tributação residência x residência, sendo equivocado concluir que a
tributação brasileira ocorre pelo critério da fonte.
[...]
Em sendo assim, concluo que a discussão de fundo do presente agravo não lida
com interpretação de dispositivos de tratados internacionais, eis que esses são
inaplicáveis ao caso. Ao fim e ao cabo, a discussão é sobre a compatibilidade do
art. 74 da MP 2.158-35 com o conceito de renda, dispositivo esse que já fora
declarado constitucional pelo plenário desta Suprema Corte na situação objeto de
discussão (em que há controle da empresa estrangeira por parte da empresa
brasileira) e afastado pelo STJ.

Dessa forma, pelas razões expostas, em especial por não haver qualquer colisão
entre o disposto nos arts. 76 e 77 da Lei no 12.973, de 2014, e do art. 7o Convenção para Evitar
Dupla Tributação e Evasão Fiscal, deve ser mantida a exigência referente aos lucros auferidas pelas
investidas localizadas na Aústria.

c) Ágio por expectativa de rentabilidade futura

O último ponto de divergência diz respeito à amortização de ágio originado na
operação societária estruturada a partir do “Compromisso de Voto e Assunção de Obrigações”,
entre BNDESPAR, Votorantim S.A. e Suzano Holding S/A, onde restou pactuada a incorporação das
ações da Fibria Celulose pela Eucalipto Holding e, ato subsequente, a incorporação desta pela
Suzano.

Entendeu a i. Relatora ter a Recorrente demonstrado a origem, a fundamentação
e o cálculo do ágio amortizado, bem como a racionalidade econômica e contábil da operação de
Fl. 33904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
118
aquisição. Reforçou sua posição ao incorporar as conclusões do Parecer Técnico-Contábil subscrito
pelos Professores Eliseu Martins e Eduardo Flores.

Conforme relatado, a Recorrente excluiu a título de amortização fiscal de ágio por
expectativa de rentabilidade futura na aquisição da Fibria o montante de R$ 592.278.792,45. A
Fiscalização constatou que do montante de ágio passível de amortização no valor de R$ 7.897
milhões, registrado pela Fibria em 31.12.2019 (por ocasião da aquisição da Aracruz Celulose
ocorrida em 2009), houve uma redução de R$ 3.495 milhões a título de “baixa do valor contábil do
ágio existente, líquido dos impostos diferidos”, que refletiu em um acréscimo no mesmo
montante, registrado pela Recorrente, como goodwill. Diante disso, foi objeto de glosa parte do
valor registrado pela Recorrente (R$ 262.130.748,95).

A Recorrente, diante da necessidade de avaliar o investimento em controlada pelo
Método de Equivalência Patrimonial (MEP), nos termos do art. 24826 da Lei no 6.404, de 1976,
promoveu um “ajuste” no PL da Fibria, com a baixa do goodwill pago pela Fibria quando da
aquisição do controle da Aracruz Celulose. Esse inusual ajuste resultou na redução do PL da Fibria
e consequentemente em um goodwill artificialmente majorado na operação de aquisição
promovida via Eucalipto Holding quando adquiriu a Fibria Celulose.

26 Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em
outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados
pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data,
ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio
líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou
com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido
referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição corrigido
monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo, serão computados
como parte do custo de aquisição os saldos de créditos da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e fornecer o balanço ou
balancete de verificação previsto no número I.
Fl. 33905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
119

A data de aquisição da participação acionária da Fibria através da Eucalipto
Holding foi em 03.01.2019, conforme Purchase Price Allocation (PPA), quando os antigos
acionistas da Fibria recebem a contraprestação pela venda do controle.

O art. 2027, III, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, determina que o goodwill,
relativo a participações societárias aquiridas e avaliadas pelo MEP, corresponderá à diferença
entre o custo de aquisição e o somatório do valor do PL e da mais ou menos-valia entre o valor
justo dos ativos líquidos da investida na proporção da porcentagem da participação adquirida.

Por essa razão, não há como concordar com as conclusões do Parecer acostado
aos autos pela Recorrente, pois tal documento parte da premissa que de que o patrimônio líquido
da Fibria Celulose não era verdadeiro na data da efetiva aquisição, mas algo irreal, na medida em
computava o goodwill relativo à aquisição da Aracruz Celulose, ocorrido em 2009.

27 Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na
proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário
deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo
terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido exige o
reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; e (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de compra
vantajosa. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao excesso do valor
justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação adquirida, em relação ao custo de
aquisição do investimento, será computado na determinação do lucro real no período de apuração da
alienação ou baixa do investimento. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo, podendo estabelecer
formas alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto no § 3o. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)

Fl. 33906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
120

Ora, aquele ativo passível de amortização, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.53228, de 1997, era válido e produzia os efeitos que lhe eram próprios.

É fato incontroverso que o PL da Fibria Celulose em 03.01.2019 era aquele
constante nas Notas Explicativas da Recorrente em 2019, isto é, R$ 14.149 milhões. Sobre esse
patrimônio líquido é que devem ser alocados e segregados os demais ativos/passivos identificáveis
para fins de determinação da mais ou menos valia dos ativos líquidos para então, residualmente,
se obter eventual goodwill da operação de aquisição da Fibria pela Eucalipto Holding,
posteriormente incorporada pela Recorrente, nos termos.

28 Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do § 2o do
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu
causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do
Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o do art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
durante os cinco anos-calendários subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de apuração de
ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o
patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação
do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de
capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa
data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de comércio
ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que
deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior
poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.

Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação
societária.
Fl. 33907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
121

A Recorrente e o Parecer por ela acostado fundamentam sua posição nas
instruções preconizadas no CPC 15, que trata de Combinação de Negócios, ao se referirem à
necessária segregação entre ativos e passivos identificáveis e o goodwill como resíduo econômico
da transação sem considerar que tais parcelas devem ser calculadas a partir do valor do PL da
companhia investida e não, como fizeram, em desconsiderar as demonstrações contábeis
existentes, válidas e eficazes.

A Recorrente majorou indevidamente o ágio passível de amortização na operação
de aquisição da Fibria. Após o fechamento da operação houve por bem em reduzir o PL da Fibria e
com isso aumentar o valor do ágio por expectativa de rentabilidade futura, ao arrepio do art. 2129
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que determina a avaliação dos investimentos em controladas se
dê pelo MEP. Em outras palavras, o PL ajustado pela Recorrente para então aplicar o que prevê a
legislação e o CPC 1530 não refletia a real situação patrimonial da Fibria.

29 Art. 21. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de patrimônio líquido da
investida, de acordo com o disposto no art. 248 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e com as
seguintes normas: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de
verificação da investida levantado na mesma data do balanço do contribuinte ou até 2 (dois) meses, no
máximo, antes essa data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das participações
nos resultados e da provisão para o imposto sobre a renda; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
II - se os critérios contábeis adotados pela investida e pelo contribuinte não forem uniformes, o contribuinte
deverá fazer no balanço ou balancete da investida os ajustes necessários para eliminar as diferenças
relevantes decorrentes da diversidade de critérios; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
III - o balanço ou balancete da investida, levantado em data anterior à do balanço do contribuinte, deverá
ser ajustado para registrar os efeitos relevantes de fatos extraordinários ocorridos no período; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - o prazo de 2 (dois) meses de que trata o inciso I do caput aplica-se aos balanços ou balancetes de
verificação das sociedades de que a investida participe, direta ou indiretamente, com investimentos que
devam ser avaliados pelo valor de patrimônio líquido para efeito de determinar o valor de patrimônio líquido
da investida; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a aplicação sobre o valor de
patrimônio líquido ajustado de acordo com os números anteriores da porcentagem da participação do
contribuinte na investida; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
VI - no caso de filiais, sucursais, controladas e coligadas, domiciliadas no exterior, aplicam-se as normas da
legislação correspondente do país de domicílio. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)

30 CPC 15 R1 Combinação de Negócio – Item 9: A data em que o adquirente obtém o controle da adquirida
geralmente é a data em que o adquirente legalmente transfere a contraprestação pelo controle da adquirida,
adquire os ativos e assume os passivos da adquirida – a data de fechamento do negócio. Contudo, o
adquirente pode obter o controle em data anterior ou posterior à data de fechamento. Por exemplo, a data
de aquisição
antecede a data de fechamento se o contrato escrito determinar que o adquirente venha a obter o controle
da adquirida em data anterior à data de fechamento. O adquirente deve considerar todos os fatos e as
circunstâncias pertinentes na identificação da data de aquisição.

Fl. 33908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.840 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720451/2023-85
122
Além disso, importante consignar, conforme consta no TVF1, que o procedimento
da Recorrente permite o reaproveitamento de ágio já amortizado, visto que o ágio Aracruz havia
sido integralmente amortizado pela Fibria antes da incorporação pela Recorrente.
A considerar como válido o procedimento da Recorrente, convalido pelo referido
Parecer, teríamos um novo planejamento tributário, que seria o de fazer uma nova reorganização
societária sempre que o primeiro ágio fosse amortizado, numa sequência interminável de
reaproveitamento do ativo fiscal, fato que obviamente não encontra respaldo nos dispositivos
legais citados.
Pelas razões expostas, deve ser mantida a glosa parcial de ágio efetuada pela
Fiscalização.

Dispositivo

Nesse sentido, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para manter a exigência quanto à (i) glosa de despesas financeiras por
aplicação da regra de subcapitalização, (ii) tributação dos lucros auferidos no exterior pela
Suzano Áustria GmbH e pela Fibria International Trade GmbH (FIT) e (iii) glosa parcial da
amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 33909
DF CARF MF
Original